Tribunal: STM
Processo: 7000725-76.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º, DO CPM. PRELIMINAR.

NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO A NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. REJEIÇÃO.

UNANIMIDADE. MÉRITO. COAUTORIA. PRIMEIRO APELANTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS.

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. CONCESSÃO DO SURSIS. SEGUNDO APELANTE.

ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. TESES INSUBSISTENTES. MANUTENÇÃO DA

SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. UNANIMIDADE.

1. A Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da non reformatio in pejus

indireta deve ser rejeitada, em razão da ausência de pena mais grave, quando do novo

julgamento, a considerar que a reprimenda aplicada foi fixada em patamar igual à anterior

condenação, não ocorrendo ofensa ao mencionado princípio e, consequentemente, inexistindo

prejuízo ao Apelante.

2. Militares que, em coautoria, engendraram a subtração de arma de fogo pertencente às Forças

Armadas, tendo o primeiro Apelante, valendo-se das facilidades encontradas em razão de ser

militar da Aeronáutica, da função que exercia, da flexibilização por ele conquistada, da rotina

admitida pelo Cabo-da-Guarda, mediante bastante astúcia e, aproveitando-se do prestígio que

detinha perante os colegas de farda e os superiores hierárquicos, planejou, na noite anterior aos

fatos, todo o esquema criminoso, até que viabilizasse a consumação do delito e alcançasse seu

desiderato.

3. O segundo Apelante, sinalizando desde o dia que antecedeu aos fatos para os companheiros

de caserna que iria praticar o crime, e agindo em conluio com o corréu, foi o responsável por

transportar o armamento para fora das dependências da Unidade, valendo-se das facilidades

encontradas em razão de ser militar da Aeronáutica, da confiança e amizade que declarou possuir

com seus pares e superiores hierárquicos, bem como da flexibilização de horário por ele

alcançada perante graduados e Oficiais, antecipando sua saída da OM naquela manhã.

4. Ademais, o afastamento do sigilo telefônico, aliado às provas testemunhais e laudos técnicos,

convergiu para concluir que os réus incorreram no crime de peculato-furto, não restando dúvidas

quanto à autoria delitiva por parte dos Apelantes, devendo ser refutada a teoria defensiva de

absolvição, com guarida no princípio do in dubio pro reo, seja por inexistência, seja por

insuficiência de provas.

5. Inadmissível a desclassificação penal quando a conduta dos infratores se amolda perfeitamente

ao preceito primário, qual seja, art. 303, § 2º, do CPM (Peculato-Furto), posto que, embora não

tendo a posse ou detenção do bem almejado, o subtrai ou contribui para que seja subtraído, em

proveito próprio ou alheio, utilizando-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar.

6. Quanto à tese de extinção da punibilidade pelo ressarcimento do dano, mesmo se houvesse

ocorrido, tal modalidade não estaria prevista para esse crime no rol das causas extintivas de

punibilidade consubstanciadas no art. 123 do CPM.

7. Por derradeiro, no que concerne à tese subsidiária de redução da pena ao mínimo legal, bem

assim a concessão do sursis, no caso in tela, também, é inadmissível, em razão de já ter sido

aplicada a reprimenda no menor patamar possível para o delito de peculato-furto, qual seja, 3

(três) anos de reclusão, o que traz, como consectário, a impossibilidade de concessão da

suspensão condicional da pena, por expressa vedação legal.

8. Recursos Defensivos não providos. Unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000725-76.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MATEUS NUNES DA SILVA E CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO
ADVOGADOS: ALEXANDRE ARAÚJO DO COUTO (OAB: PE34931) E ALEXSANDRO
GOMES DE AMORIM (OAB: PE35632)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela defesa do acusado CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO
PEQUENO, de nulidade do julgamento, por violação ao princípio da non
reformatio in pejus indireta. No mérito, por unanimidade, negou provimento
a ambos os Recursos defensivos para manter in totum a sentença condenatória
a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000725-76.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: MATEUS NUNES DA SILVA E CLÁUDIO VÍTOR DE BARROS MELO PEQUENO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM (OAB-PE 35.632) e Dr. ALEXANDRE ARAÚJO DO
COUTO (OAB-PE 34.941).

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º, DO
CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO A NON
REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
COAUTORIA. PRIMEIRO APELANTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
REPARAÇÃO DOS DANOS. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
CONCESSÃO DO SURSIS. SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. TESES
INSUBSISTENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS. UNANIMIDADE.
A Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da non reformatio in pejus indireta deve ser
1.
rejeitada, em razão da ausência de pena mais grave, quando do novo julgamento, a considerar que a
reprimenda aplicada foi fixada em patamar igual à anterior condenação, não ocorrendo ofensa ao mencionado
princípio e, consequentemente, inexistindo prejuízo ao Apelante.
Militares que, em coautoria, engendraram a subtração de arma de fogo pertencente às Forças Armadas, tendo
2.
o primeiro Apelante, valendo-se das facilidades encontradas em razão de ser militar da Aeronáutica, da função
que exercia, da flexibilização por ele conquistada, da rotina admitida pelo Cabo-da-Guarda, mediante bastante
astúcia e, aproveitando-se do prestígio que detinha perante os colegas de farda e os superiores hierárquicos,
planejou, na noite anterior aos fatos, todo o esquema criminoso, até que viabilizasse a consumação do delito e
alcançasse seu desiderato.
O segundo Apelante, sinalizando desde o dia que antecedeu aos fatos para os companheiros de caserna que
3.
iria praticar o crime, e agindo em conluio com o corréu, foi o responsável por transportar o armamento para
fora das dependências da Unidade, valendo-se das facilidades encontradas em razão de ser militar da
Aeronáutica, da confiança e amizade que declarou possuir com seus pares e superiores hierárquicos, bem
como da flexibilização de horário por ele alcançada perante graduados e Oficiais, antecipando sua saída da OM
naquela manhã.
Ademais, o afastamento do sigilo telefônico, aliado às provas testemunhais e laudos técnicos, convergiu para
4.
concluir que os réus incorreram no crime de peculato-furto, não restando dúvidas quanto à autoria delitiva por
parte dos Apelantes, devendo ser refutada a teoria defensiva de absolvição, com guarida no princípio do in
dubio pro reo, seja por inexistência, seja por insuficiência de provas.
Inadmissível a desclassificação penal quando a conduta dos infratores se amolda perfeitamente ao preceito
5.
primário, qual seja, art. 303, § 2º, do CPM (Peculato-Furto), posto que, embora não tendo a posse ou detenção
do bem almejado, o subtrai ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, utilizando-se
da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar.
Quanto à tese de extinção da punibilidade pelo ressarcimento do dano, mesmo se houvesse ocorrido, tal
6.
modalidade não estaria prevista para esse crime no rol das causas extintivas de punibilidade consubstanciadas
no art. 123 do CPM.
Por derradeiro, no que concerne à tese subsidiária de redução da pena ao mínimo legal, bem assim a
7.
concessão do sursis, no caso in tela, também, é inadmissível, em razão de já ter sido aplicada a reprimenda no
menor patamar possível para o delito de peculato-furto, qual seja, 3 (três) anos de reclusão, o que traz, como
consectário, a impossibilidade de concessão da suspensão condicional da pena, por expressa vedação legal.
Recursos Defensivos não providos. Unanimidade.
8.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa do
acusado CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO, de nulidade do julgamento, por violação ao princípio
da non reformatio in pejus indireta. No mérito, por unanimidade, em negar provimento a ambos os
Recursos defensivos, para manter, in totum, a sentença condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pela defesa do ex-Sd Aer CLÁUDIO VÍTOR DE BARROS MELO PEQUENO e
também pela defesa do ex-S2 Aer MATEUS NUNES DA SILVA, ambos condenados à pena de 3 (três) anos de
reclusão, cada um, como incursos no art. 303, § 2º, do CPM, pelo crime de peculato-furto, com o direito de
apelar em liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e sem o benefício do sursis, por não
preencherem os requisitos legais.
A Denúncia narra, em síntese, que:

"(...) por volta das 22:00 do dia 20 de outubro de 2018, na Armaria da Guarda da Área
Norte do CINDACTA III, o denunciado CB FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO,
então de serviço de Cabo da Guarda e responsável pela rendição da equipe de serviço,
consentiu que o denunciado S2 MATEUS NUNES DA SILVA, escalado como Motorista
da rendição, realizasse a 11ª rendição, às 4:00, em seu lugar (fls. 120/122). Nesse sentido,
o denunciado S2 MATEUS NUNES DA SILVA armou a equipe de serviço que assumiria
os postos às 04:00, do dia 21 de outubro de 2018, e em seguida, regressou à Guarda da
Área Norte.
Por volta das 06:00, mais uma vez usurpando a atribuição do CB FERNANDO MOREIRA
(...) com a permissão dele, o denunciado S2 MATEUS NUNES (...) sugeriu ao S2
ESDRAS DELEON DA SILVA que entregasse seu armamento na armaria.
Coincidentemente neste momento, o denunciado CB FERNANDO MOREIRA (...) foi
visto pelo S2 DELEON estacionando a viatura na Guarda da Área Norte, exercendo função
que era do então motorista da rendição, S2 MATEUS NUNES. Em seguida, o
denunciado S2 MATEUS NUNES (...) abriu a grade da armaria, onde o S2 ESDRAS
DELEON (...) colocou sua arma, cinto e coldre. Após, esse militar deu baixa da entrega da
arma com o denunciado CB FERNANDO MOREIRA (...), assinou a ficha de entrega do
armamento, e se dirigiu ao rancho para tomar café da manhã (fls. 133/134).
O S2 DELEON observou que somente assinou a ficha de controle de armamento
ao final do serviço, diferentemente do procedimento adotado pelos demais
Cabos de Rendição, que exigiam a baixa formal todas as vezes que armavam e
desarmavam o militar (fl. 133). Ademais, o S2 ESDRAS DELEON (...) foi o único militar
de serviço desarmado pelo denunciado S2 MATEUS NUNES, o que evidencia sua
intenção de subtração do armamento em apreço. Os demais foram desarmados pelo Cabo
de Rendição, o denunciado CB FERNANDO MOREIRA (...).
Assim, aproveitando-se da ida do S2 DELEON ao refeitório, a fim de tomar café da manhã,
e do livre acesso à Armaria, indevidamente autorizado pelo denunciado CB
(FERNANDO) MOREIRA, o denunciado S2 MATEUS NUNES, consciente e
voluntariamente, subtraiu para si o armamento de serviço daquele militar, qual
seja, 01 (uma) Pistola, modelo PT - 92, calibre 9 mm, número de série MA00628,
15 (quinze) cartuchos 9 mm, lote CBC - 34 - 4 TRIM/15, com 01 (um) carregador.
Para tanto, contou com a participação e auxílio do denunciado S2 SLO CLÁUDIO
VITOR DE BARROS MELO PEQUENO, que foi visto, por volta das 06:50, na viatura de
rendição com o denunciado S2 MATEUS NUNES, nas proximidades da Armaria, logo
depois da subtração do armamento. O S2 MATEUS NUNES deixou o S2 PEQUENO na
Guarda Principal do CINDACTA III e, em seguida, retornou à Guarda da Área Norte para
apanhar sua moto e sair do quartel (fls. 259/260).
Por volta das 08:20, ao realizar a conferência do material bélico para passagem do serviço,
o então Adjunto a Oficial de Dia o 1S ADRIANO GUANABARA FERREIRA LÚCIO, constatou
que a pistola 9 mm, nº 0678, do S2 DELEON não se encontrava no local. Imediatamente,
determinou que a equipe não saísse do quartel para iniciar as buscas. Não obstante, os
denunciados S2 MATEUS NUNES e S2 PEQUENO já haviam deixado a organização
militar, o que evidencia a consumação delitiva (art. 30, I, do CPM).
O S2 PEQUENO atropelou as formalidades de quem estava cumprindo punição , a fim
de agilizar sua saída da OM pela manhã, e solicitou ao Oficial de Dia autorização
para saída antecipada, o que corrobora com os demais indícios que apontam para sua
participação na subtração do armamento em tela.
Ademais, apurou-se que o denunciado S2 PEQUENO, por volta das 18:00, do dia 20 de
outubro (ou seja, na véspera do crime), no interior da viatura da rendição, após o jantar,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
quando retornava do rancho à Guarda da Área Norte, manifestou a intenção de subtrair
algum armamento antes de sair da Força, "não tendo coisa alguma a perder, pois estaria
com muitas punições". Tal declaração foi ouvida pelos militares S2 DEIVID RAMOS
DO NASCIMENTO (fls. 159/160), S2 SNE EMERSON HENRIQUE LIMA SILVA (fls.
156/157) e S2 SNE CARLOS VICTOR DOS SANTOS ROSAS (fls. 162/163) e S2 SNE
EDUARDO DA SILVA FERREIRA JÚNIOR (fls.153/154). Na mesma noite, levando a
efeito sua revelada intenção de subtrair armamento das Forças Armadas, o denunciado
S2 PEQUENO, que cumpria punição disciplinar, deslocou-se, sem autorização, até a
Guarda da Área Norte, onde se localiza a Armaria, permaneceu durante a noite
jogando dominó, e dormiu no alojamento dos motoristas de rendição, onde o S2 MATEUS
NUNES se encontrava (fls. 153/154, fls. 156/157, fls. 159/160).
Exame Pericial realizado no celular relacionado ao denunciado S2 MATEUS
NUNES constatou que (fls. 416/429):
1) em 22/10/18, um dia depois de subtrair a arma, pesquisou no Youtube pelo termo "como
não restaurar as conversas do WhatsApp" e assistiu a vídeos que ensinam a apagar da
memória interna do aparelho as mensagens de WhatsApp;
2) Pesquisou, no mesmo dia, por "revolver 38 TAURUS bulldog preço";
3) no dia 24/10/18, instalou WhatsApp e demais aplicativos, apagando os dados e conversa
anteriores a esta data.
Laudo correspondente à perícia feita no celular relacionado ao denunciado S2
CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO verificou que (fls. 436/447):
1) no dia 22/10/2018, às 07h32min, pesquisou por "pena para roubo de arma bélica"; em
seguida, visitou site com o título "furto de armamento bélico";
2) reinstalação de WhatsApp na manhã do dia 26/10/18, por volta das 06:40, apagando o
backup dos registros anteriores.
Assim, a prova técnica evidencia a intenção dos denunciados de eliminarem as
mensagens de WhatsApp que demonstravam a comunicação que mantiveram
antes e depois do crime, bem como demonstra a relação entre eles e a subtração
da arma.
Verificou-se, ainda, significativa interação telefônica entre os S2 MATEUS
NUNES e S2 PEQUENO, entre as 9:00 e 13:00 do dia 21 de outubro. Ademais, o S2
MATEUS NUNES, além de ter recebido e efetuado ligações ao S2 PEQUENO, logo
depois da subtração do armamento, estava perto do endereço residencial deste
último (fls. 553/554).
Segundo Laudo Técnico de Avaliação, o prejuízo ocasionado em razão da subtração da
arma e munições corresponde a R$ 2.787,38 (dois mil setecentos e oitenta e sete reais e
trinta e oito centavos) (fls. 489/491).
Boletins de Ocorrência relacionados ao denunciado S2 MATEUS NUNES
demonstram que é investigado por porte ilegal de armas, conforme B.O. Nº
18E2143001360 (fls. 229/230), Nº 18E2141001361 (fls. 233/235) e Nº 18E2143001362 (fls.
237/239), lavrados em 26 de outubro de 2018, pelo crime de desobediência (B.O nº
16E1174009058 - fls. 225/226) e de ameaça (B.O. nº 18E110000655 - fls. 227/228).
Observa-se que o CB FERNANDO MOREIRA (...) agiu, no mínimo, com culpa em
sentido estrito (art. 33, II, do CPM) ao permitir que o S2 MATEUS NUNES, então
escalado como motorista de rendição, exercesse a função de Cabo de Rendição
que lhe fora atribuída. Com efeito, ao violar expressamente o disposto na NPA
85/CINDACTA3/2018, que estabelece ser função exclusiva do Cabo de Rendição armar e
desarmar os militares da Equipe de Serviço, deixou de empregar a cautela a que estava
obrigado em face dessa norma de serviço, contribuindo, assim, culposamente, para o
resultado danoso verificado (fls. 396/400).
2. CONCLUSÃO
Assim, ao subtrair 01 (uma) Pistola, modelo PT - 92, calibre 9 mm, número de série
MA00628, 15 (quinze) cartuchos 9 mm, lote CBC - 34 - 4 TRIM/15, com 01 (um) carregador,
da Sala de Armas da Área Norte, valendo-se da facilidade proporcionada pela condição de
"substituto informal" do Cabo de Rendição, o denunciado S2 SNE MATEUS NUNES DA
SILVA praticou o crime de peculato, na modalidade peculato-furto, tipificado no
art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, em coautoria (CPM, art. 53, caput) com o
denunciado S2 CLÁUDIO VÍTOR DE BARROS MELO PEQUENO; igualmente, também

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
em coautoria com o S2 PEQUENO (art. 53, caput, do CPM), perpetrou o crime
militar impróprio por extensão (a teor do art. 9º, II, b e c, do CPM) tipificado no
art. 16, caput, do Estatuto do Desarmamento (posse ou porte ilegal de arma de
fogo, acessório ou munição de uso restrito), uma vez que, após consumada a
subtração, transportou e guardou as armas de fogo, os acessórios e as munições
subtraídas, todos de uso restrito.
Outrossim, o denunciado S2 SLO CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO
incidiu nas penas do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, em coautoria com o
denunciado S2 SNE MATEUS NUNES (art. 53, caput, do CPM), ao contribuir para
a subtração da arma e munições em apreço, participando ativamente da empreitada
criminosa, tanto do planejamento da ação delituosa, como da retirada do bem do interior
da OM, na companhia do S2 MATEUS NUNES. Igualmente, também em coautoria com
o S2 MATEUS (art. 53, caput, do CPM), perpetrou o crime militar impróprio por
extensão (a teor do art. 9º, II, b e c, do CPM) tipificado no art. 16, caput, do
Estatuto do Desarmamento (posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou
munição de uso restrito), uma vez que, após consumada a subtração,
transportou e guardou as armas de fogo, os acessórios e as munições
subtraídas, todos de uso restrito.
Por último, ao contribuir culposamente (na modalidade negligência) para que o S2 SNE
MATEUS NUNES (...) subtraísse o armamento e munições da Armaria, o denunciado CB
FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO praticou o crime de peculato culposo,
previsto no art. 303, § 3º, do Código Penal Militar, inexistindo coautoria com os
demais denunciados em face da evidente ausência do pactum sceleris com os
mesmos.
Tratando-se de crimes praticados contra o patrimônio sob a administração
militar (peculato doloso e peculato culposo) e contra a incolumidade pública
(posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito) por
militares da ativa das FFAA em serviço e em lugar sujeito à administração
militar, a competência da Justiça Militar da União (CF/88, art. 124) para processar e julgar
os crimes descritos se extrai da norma contida no art. 9º, II, alíneas "b", "c" e "e", do
Código Penal Militar.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente DENÚNCIA
para que os denunciados S2 SNE MATEUS NUNES DA SILVA e S2 SLO CLÁUDIO
VITOR DE BARROS MELO PEQUENO, pelos crimes previstos no artigo 303, § 2º
(Peculato-furto), do Código Penal Militar, e no art. 16, caput, do Estatuto do
Desarmamento, tudo em coautoria (art. 53, caput, do CPM) e em concurso
material (art. 79 do CPM), e o CB FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO, pelo
delito tipificado no art. 303, § 3º ( Peculato culposo) do mesmo Codex, sejam
regularmente citados, processados, julgados e, por fim, condenados.
Adite-se que inexiste, in casu, qualquer excludente do injusto penal ou de culpabilidade.
Não se opera qualquer causa extintiva da punibilidade. Assim, aplica-se, ao caso sub
examen, o Princípio da Obrigatoriedade (art. 30, a, do CPPM), do qual avulta o princípio in
dubio pro societate.". (Grifos originais.)

Instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM), restou consignado no Relatório que:

"(...) no início do serviço mencionado, o S2 (CLAUDIO) PEQUENO, primeira testemunha a
ser ouvida nos autos deste IPM, militar do GSD-RF que estava cumprindo punição
disciplinar (detenção), deslocou-se até a Guarda da Área Norte, sem solicitar autorização
superior, permaneceu no local para cumprimento da punição, estabelecendo-se no
alojamento destinado aos Motoristas da Rendição, conforme relatado nos depoimentos das
testemunhas (...).
...............................
Lá. pelos depoimentos colhidos, o S2 PEQUENO participou de varias partidas de dominó
juntamente com outros militares que estavam fora do quarto de hora. Nesse contexto, o S2
PEQUENO falou em um de seus depoimentos, folhas 20, que ouviu o S2 MATEUS NUNES
dizer, em conversa ao telefone: "QUE ELA NÃO CIIEGARIA NEM NO CURADO...NÃO NÃO PÓ
O PROBLEMA DA ALICE FOI SERIO...ROUBARAM A MINHA MOTO. EU SEI QUEM FOI E

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
AMEAÇARAM ALICE". Para esclarecimento na expressão acima o pronome ELA, infere-
se tratar do armamento. E Alice, trata-se da companheira do S2 MATEUS NUNES.
Esclareço que a atribuição de armar e desarmar os militares da Equipe de Serviço,
conforme NPA 85/CINDACTA3/2018, é do Cabo da Rendição.
O referido armamento foi recolhido a Armaria da Guarda da Área Norte por volta das 05h
50min, conforme constatado no depoimento do S2 DELEON, verificado em folhas 69,
minutos antes do horário previsto de final do 2º quarto de hora (06h). E somente por volta
das 08h 20min que é dado a falta do armamento por ocasião da conferência do SGT
GUANABARA. Dessa forma, o lapso temporal em que este encarregado infere qtte ocorreu
o crime foi entre 05h 50min e 08h 20min do dia 21 de outubro de 2018.
...............................
Para contextualizar. esclareço que o S2 MATEUS NUNES deixou as dependências deste
quartel, por volta das 07h 30min, e que foi preciso que a Oficial de Dia ligasse informando
que o mesmo deveria retornar ao quartel, Sendo o S2 MATEUS NUNES acionado por volta
das 9h 50min. conforme relato da TEN ARLETE. folhas 50, e somente chegando ao quartel
por volta das 13h, confonne controle de acesso do dia 21 de outubro, verificado ctn folhas
227.
...............................
Ainda sobre o S2 MATEUS NUNES, pesa a existência de Boletins de Ocorrência
(B.O.) disponibilizados pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco, por meio do
OFICIO nº 11/2018. de 08 de novembro de 2018. Nos BO, existentes, o S2
MATEUS NUNES aparece como autor dos seguintes crimes: Desobediência,
conforme 8.0. Nº 16131174009058, de 29 de setembro de 2016, folhas 131 e
132; Ameaça, conforme B.O. Nº 181'50110000655, de 23 de fevereiro de 2018,
folhas 133 e 134; e Porte Ilegal de Arma, conforme B.O. Nº 8132143001360,
Nº 18E2141001361 e Nº 18E2143001362 ambos de 26 de outubro de 2018,
folhas 135 a 143, tendo este ultimo boletim ocorrido cinco dias após o fato
objeto deste inquérito.
Em relação ao S2 PEQUENO, apesar de o mesmo ter sido ouvido na condição de
testemunha, ao que foi apurado nos depoimentos posteriores e que foi registrado na
perícia do seu aparelho celular passam, nesse momento, a pesar declarações obtidas nas
inquirições dos S2 SILVA JUNIOR, HENRIQUE LIMA, S2 DEIVID e S2 CARLOS ROSA. vistas nas
folhas 83. 85, 87, 88 e 89, em que asseveraram que o S2 PEQUENO, no interior da viatura
da rendição, por volta das 18h do dia 20 de outubro, quando retornavam do rancho após o
jantar em direção à Guarda da Arca Norte, haveria manifestado a intenção de subtrair
algum armamento antes de sair da Força, pois estaria com muitas punições.
Apenas para ilustrar. segue os trechos dos depoimentos:
"SO SOSSEGAREI APÓS LEVAR UMA ARMA. POIS ESTOU CHEIO DE PANE E JA LEVEI MUITA
PARTE." fl. 85
""EU JÁ TO FERRADO MESMO, ANTES DE EU SAIR DAQUI, EU VOU PEGAR UMA ARMA," fl. 89
"COMO JÁ ESTOU CHEIO DE PANE. CHEIO DE PARTE, SO SAIO DAQUI DEPOIS QUE PEGAR
UMA ARMA," fl. 87
3.21 Foi constatado, posteriormente, que o S2 PEQUENO permaneceu durante todo o
período de sua punição em local inapropriado, ou seja, na Guarda da Área Norte, ainda que
não tenha sido autorizado pela Oficial de Dia, que disse não saber do fato, assim como pelo
seu Adjunto, que também afirmou não saber, conforme constatado nos depoimentos de
folhas 50. 51 e 53.
Outro fato verificado que pesa sobre o nominado (réu S2 PEQUENO) é o horário de saída do
quartel após término de punição, pois é sabido que o detido so termina a sua
punição com o cerimonial de hasteamento da bandeira, conforme verifica-se na NPA
de Procedimentos para o cumprimento de punição disciplinar dos militares do BINFAE-RF.
Ainda assim o S2 PEQUENO solicitou autorização ao Adjunto ao Oficial de Dia para
ausentar-se, sendo ele autorizado. E conforme verificado em folhas 183, sua saída se deu
por volta das 6h 40min.
Conforme já citado em parágrafo anterior o S2 PEQUENO saiu das dependências
do quartel por meio da viatura da rendição conduzida pelo S2 MATEUS NUNES,
ainda que, em seu depoimento, tenha afirmado que se sentiu ameaçado pelo
mesmo (pelo MATEUS) , no momento que teria ouvido a conversa do S2 MATEUS

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
NUNES ao celular na noite anterior, na Guarda da Área Norte. Tudo consta em
seu próprio depoimento em folhas 19 a 2, em que (o réu S2 PEQUENO) ainda
afirma que no dia 21 de outubro, por volta das 10:40, recebeu uma ligação do S2
MATEUS NUNES. O S2 PEQUENO perguntou ao S2 MATEUS NUNES sobre o sumiço
do armamento e este diz. ter sido "o responsável pelo sumiço, saindo com a
arma do quartel em sua própria moto".
Ainda sobre as interações entre o S2 PEQUENO e o S2 MATEUS NUNES, além das
mencionadas em parágrafos anteriores, é importante ressaltar que, após
ausentarem-se do quartel e tomarem ciência do sumiço do armamento, os
militares trocaram mensagens por meio do aplicativo ª'WhatsApp ", tendo
também o S2 PEQUENO retornado uma ligação a pedido do S2 MATEUS NUNES,
conforme visto em folhas 21.
Em relação ao laudo (pericial) emitido pelo Instituto de Criminalística
destacaram-se as seguintes informações:
Telefone Celular do S2 MATEUS NUNES:
- Vídeos pesquisados e assistidos no YOUTUBE em 22 de outubro de 2018: pesquisa por "
como apagar em delinitivo conversas de Whatsapp": pesquisa por " revolver 38
TAURUS bulldog preço" e " revolver 38 TAURUS canela seca".
(...).
- Ressalta-se que a perícia foi realizada no telefone celular apreendido no momento da
busca e apreensão, o qual era distinto do que o S2 MATEUS NUNES utilizava no dia do
ocorrido, pois o mesmo alegou que o teria perdido.
Telefone Celular do S2 PEQUENO:
- No dia 22 de outubro de 2018 (dia seguinte ao furto da arma), é feito busca no
GOOGLE por " pena para roubo de arma bélica ", " furto de armamento
bélico/jurisprudência/buscajusbrasil":
- Destaca-se ainda que no dia 26 de outubro, na manhã antes de ser efetuada a apreensão
do aparelho, o S2 PEQUENO reinstala o Whatsapp e todos os arquivos de backup anteriores
ao dia da reinstalação são apagados, sendo impossíveis de serem recuperados.
Em relação à quebra de sigilo telefônico, dados encaminhado pela operadora OI E
TIM, extraem-se as seguintes informações:
- O S2 MATEUS NUNES recebe ligação do S2 PEQUENO às 9h l4min, do dia
21/10/18 (dia do furto), com duração de 1min 29seg, utilizando a Estação Rádio Base da
Rua oito 14, Curado Quatro, Jaboatão dos Guararapes.
- O S2 MATEUS NUNES recebe ligação do S2 PEQUENO às 10h 02min, do dia
21/10/l8, com duração de 1min 08seg, utilizando a Estação Rádio Base da Rua oito 14,
Curado Quatro, Jaboatão dos Guararapes.
- O S2 MATEUS NUNES liga para o S2 PEQUENO às 11h 08min. do dia 21/10/2018,
com duração de 1min 28 seg, utilizando a Estação Rãdio Base Rua Cinquenta e sete Ibura,
Recife, PE.
- O S2 MATEUS NUNES liga para o S2 PEQUENO às 11h 22min. do dia 21/10/2018,
com duração de l7 seg, utilizando a Estação Rádio Base Rua Rosangela Carneiro da Cunha
Wander, 124, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, PE.
Das ligações acima descritas nota-se que houve significativa interação telefônica entre os
SZ MATEUS NUNES c SZ PEQUENO.
Esclareço que a Estação Rádio Base, refere-se a antena de telefonia móvel que
o telefone celular se conecta durante uma ligação efetuada ou recebida. Dessa
maneira, pode-se estabelecer as proximidades por onde o S2 MATEUS NUNES, no dia 21 de
outubro esteve (...).
.....................
Ao analisar a tabela acima, observa-se que o S2 MATEUS NUNES, além de ter
recebido e efetuado ligações para o S2 PEQUENO, aquele (também) esteve
próximo a casa deste, sugerindo que os mesmos tiveram contato após a saída do
quartel.
O relatório emitido pela Operadora TIM. permitiu confirmar as interações entre
o S2 MATEUS NUNES e o S2 PEQUENO. Entretanto, não foi possível estabelecer as
Estações Rádio Base utilizadas pelo S2 PEQUENO.
Este encarregado deixa de considerar o S2 PEQUENO como testemunha,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
passando à condição de INDICIADO pelas conclusões obtidas no laudo pericial,
pela quebra do sigilo telefônico e pelos telados das testemunhas especificadas no
teor desta parte expositiva.
.....................
Em face do acima exposto e que dos autos consta. este Encarregado conclui. Salvo melhor
juízo. que a ação praticada pelo S2 MATEUS NUNES e pelo S2 PEQUENO, enquadram-se na
legislação penal militar vigente. (...). (Grifos nossos.)

Cabe lembrar que os dois acusados MATEUS NUNES e CLAUDIO PEQUENO compareceram nesse processo,
num primeiro momento, na condição de testemunhas. Somente no decorrer das investigações eles foram
indiciados.

Na oportunidade, o Encarregado do Inquérito assim consignou:

" Esclareço ainda que o S2 MATEUS NUNES foi intimado para ser ouvido na
condição de testemunha, mas quando (...) (foi) ouvido, o mesmo recusou-se a
responder às perguntas, motivo pelo qual este Encarregado deu por encerrado o termo,
folhas 159 e 160, passando o mesmo a ser ouvido na condição de indiciado, sendo-
lhe garantidos todos os direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado ou de
nada responder, como assim o fez, folhas 161, 162e 163.
.........................................................
(...). Este encarregado deixa de considerar o S2 PEQUENO como testemunha,
passando à condição de INDICIADO pelas conclusões obtidas no laudo pericial, pela
quebra do sigilo telefônico e pelos telados das testemunhas especificadas no teor desta
parte expositiva". (Grifo nosso.)

A ação penal lastreou-se no IPM nº 7000216-03.2018.7.07.0007, no qual constam entre outros, os seguintes
documentos:

- Ofício do CINDACTA III, solicitando a quebra do sigilo telefônico dos investigados S2 MATEUS NUNES e S2
CLÁUDIO PEQUENO (Evento 1 - Doc. 2-QST).
- Autos de Apreensão de Bens, quais sejam: Aparelho celular de propriedade do acusado ex-S2 CLÁUDIO
PEQUENO e Aparelho celular pertencente ao acusado ex-S2 MATEUS NUNES (Evento 45, doc. 8).
- Registro de entradas e saídas do CINDACTA III, nos dias 20 e 21/10/2018 (Evento 45 - Docs. 65/67-IPM).
- Laudos Periciais nº 39.252/2018 e nº 39.303/2018, realizados pelo Instituto de Criminalística Prof. Armando
Samico, referentes à análise dos dados dos dois telefones celulares (Evento 45 Docs. 74/75- IPM e Evento
20-QST).
- Laudo Técnico de Avaliação, no qual a res furtiva foi avaliada em R$ 2.787,46 (dois mil, setecentos e
oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos) (Evento 45 - Doc. 82-IPM).
- Relatório e Solução do IPM (Evento 45 - Docs. 87 e 88-IPM).

Embora realizadas diligências e buscas não houve a recuperação da res furtiva (Evento 45 - Doc. 87-IPM).

Em 20/12/2018, os réus S2 MATEUS NUNES e S2 CLÁUDIO PEQUENO foram licenciados, conforme publicado
no Boletim Interno.

A Denúncia foi recebida em 18/2/2019, sendo os acusados citados, respectivamente, em 7 e 8/3/2019
(Eventos 27/28).

As testemunhas arroladas pelo MPM confirmaram, em Juízo, as acusações contidas na Denúncia. Na
oportunidade, declararam o seguinte:

- SO ADRIANO GUANABARA FERREIRA LÚCIO disse que:

"(...) foi ele quem deu falta da arma. Que o S1 DELEON foi armar e viu que o coldre estava
vazio. Que foi informado que as suspeitas recaíram sobre os dois soldados acusados
porque ambos saíram mais cedo do serviço. Que o PEQUENO havia se apresentado
para o depoente, perguntando se poderia ir embora. Que o PEQUENO estava detido

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
e não estava sob sua responsabilidade e sim sobre a responsabilidade do GSD sargento de
dia, mas lá na guarda onde o depoente estava, o PEQUENO comparecia apenas para
responder ao pernoite. Disse que, como já havia comprido o último pernoite no dia
anterior, naquela guarda o pequeno não devia mais nada e foi isso que disse a
este detido. Que a chave era de responsabilidade do cabo armeiro e quando não ficava
com ele era guardada num prego na sala do oficial de dia. Que sempre ficava alguém
nessa sala. Que MATEUS NUNES deixou ele na bandeira, depois no rancho e retornou
sozinho para fazer a rendição, por volta das 5:30 ou 5:40. Que cada soldado recebia uma
pistola no material bélico. Quando não estava "na hora" devolvia o armamento na armaria
e ao retornar para a hora, pegava de volta o mesmo armamento na armaria antes de
assumir o posto de sentinela.". (Grifo nosso.)

- S2 ESDRAS DELEON DA SILVA afirmou que:

"(...) ficou sabendo do sumiço da arma quando chegou na armaria para se armar para o
serviço e a sua pistola não estava lá; que terminou o último serviço de 4h às 6h,
seguindo direto para o rancho; que antecipou o seu desarmamento cerca de 10 minutos
antes. Que, quem fez a rendição, abrindo a armaria para retirar o armamento do depoente
foi o ex-S2 MATEUS NUNES, sem que o Cb FERNANDO MOREIRA estivesse presente seja na
rendição, seja por ocasião do desarmamento (...) que não era comum, em 1 ano e 3
meses que tem de FAB, a rendição ser realizada pelo motorista-de-dia, tendo o
depoente, inclusive, estranhado tal fato, pois já tirou muitos serviços de
sentinela; que a rendição sempre foi realizada pelo Cabo-da-Guarda. No quarto-de-
hora das 4h, quem armou o depoente foi o ex-S2 MATEUS NUNES, sendo o motorista-de-dia
MATEUS quem também o desarmou às 6h (...) que sabe que as suspeitas recaíram
sobre o ex-S2 MATEUS NUNES porque estava com a chave da armaria, armando
e desarmando todo mundo;". (Grifo nosso.)

- S2 EMERSON HENRIQUE LIMA SILVA sabia:

"(...) que a suspeita recaiu sobre o ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO porque, certa vez, na
hora do rancho, por volta das 17h30min, ele comentou que "estava cheio de pane"
e que, antes de sair do quartel, pegaria uma arma; que a "pane" a que o acusado se
referia eram as punições que recebera; que a maior parte das punições do ex-S2
CLÁUDIO PEQUENO era por descumprimento de ordem; que, no momento do
comentário, estavam na viatura, além do depoente, SILVA JÚNIOR, EDUARDO e DAVID e,
quem estava dirigindo a viatura era o motorista-de-dia,ex-S2 MATEUS NUNES; que a sala
da armaria era pequena, com armário, no qual todos abriam, colocavam as suas armas e
saiam; que, após, o portão e o cadeado daquela sala eram fechados; que, para acessar a
sala da armaria, passava apenas por uma grade e o armário não tinha chave; que o
armário era do tipo de vestiário; que cada um já colocava a sua arma em um local em que
soubesse na hora de pegar na próxima rendição; que todas as armas cabiam naquele
armário; (...)". (Grifo nosso.)

e S2 EDUARDO DA SILVA FERREIRA JÚNIOR que:

"(...) quando estava voltando, na viatura, para o rancho, à noite, entre as 18h00 e
18h30, o ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO disse que 'não tinha mais nada a perder e
que só sairia de lá quando roubasse o armamento'; que o ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO,
apesar de punido, foi para o Corpo da Guarda, tendo ficado por lá; que as suspeitas
também recaíram sobre o ex-S2 MATEUS NUNES, porque este teria pedido ao
Oficial de Dia para que o ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO saísse mais cedo, tendo
conseguido a autorização e o levado até o Portão da Base na viatura; que ex-S2
MATEUS NUNES voltou, disse que já tinha sido rendido e após devolver a viatura pegou sua
moto e também foi embora; que a saída do ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO deveria ter
acontecido quando o próximo Oficial-de-Dia assumisse o serviço, mas, com o
pedido do ex-S2 MATEUS NUNES, CLÁUDIO PEQUENO saiu antes; que não era comum
o motorista-de-dia levar os militares que tinham acabado o serviço até o Portão; que todos

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
seguem a pé, (...)". (Grifo nosso.)

A defesa do ex-S2 MATEUS NUNES não apresentou rol de testemunhas.

Já as testemunhas apresentadas pela defesa do ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO, ao serem ouvidas, afirmaram que
este, junto com o ex-S2 MATEUS NUNES, eram perseguidos no quartel, sendo muitas vezes punidos sem
necessidade.

Logo em seguida, os acusados foram devidamente qualificados e interrogados.

Na ocasião, o réu Cb Aer FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO (Evento 57 - Docs. 12/13, Proc.
Originário) disse que:

"por volta das 22h do dia anterior ao furto MATEUS NUNES pediu para fazer a
rendição no lugar do depoente, bem como armar e desarmar o pessoal, pois
provavelmente viu o cansaço desse graduado, pois já tinha feito várias rendições seguidas.
Informou que a iniciativa partiu de MATEUS NUNES, no sentido de fazer as
rendições no período de 4h as 6h, no que foi autorizado pelo depoente; que o
depoente ficou dormindo enquanto o S2 MATEUS NUNES fazia a rendição, armava e
desarmava o pessoal; Disse que só não recebeu o armamento do S2 DELEON, que
quem recebeu foi o S2 MATEUS NUNES. Mas do restante das sentinelas, o depoente
recebeu. Que logo depois de MATEUS NUNES receber a arma de DELEON, foi buscá-lo no
portão sul para a rendição. Lá chegando, MATEUS NUNES pediu a chave da Armaria
ao depoente e retornou para o Setor de Armas sozinho numa viatura e o depoente
retornou algum tempo depois em outra (na verdade, apurou-se que ele retornou no veículo
particular da Oficial de Dia). Disse que, quando chegou na Armaria, o DELEON
estava do lado de fora do setor, acreditando que já desarmado. Informou que
não se recordava de ter visto DELEON entrar na armaria ou escutado ele indicar onde
estava pendurada a arma ou que não se lembrava dele ter lhe mostrado a arma por
ocasião da devolução. Disse que entrou na armaria por volta das 6h, mas não checou
"arma por arma", devido ao movimento de militares naquela hora, mas, verificou as
caixas superficialmente e, aparentemente, estava tudo lá. Que fez a rendição do
militares por volta de 6h, depois fechou a armaria e todos foram ao rancho. Que,
quando retornou do rancho, abriu a armaria, o pessoal entregou as armas e o depoente
colocou a chave na sala do Adjunto ao Oficial de Dia, que também era a mesma sala do
próprio Oficial de Dia. Que o depoente detinha a chave da armaria e quando esta não
estava com ele, ficava pendurada num prego na sala do Adjunto ao Oficial de Dia;
Posteriormente, pediu para MATEUS NUNES o levar ao portão sul, onde era o
responsável. Que quem abriu a armaria às 8h foi o SO GUANABARA. Que, por volta da 8h
20min, chegou a rendição lá no portão sul, ocasião em que lhe informaram que tinha
sumido uma arma, quando o depoente retornou a área norte, todos já estavam em forma e
os oficiais fazendo perguntas. Que sofreu revista ao sair do quartel. Quando foi sentida a
falta do armamento, tanto MATEUS NUNES, como CLAUDIO PEQUENO já não estavam mais
no quartel. (Grifo nosso.)

- o acusado ex-S2 MATEUS NUNES DA SILVA declarou em suma:

Perguntado: quando o senhor fez a rendição do DELEON, ele entregou o armamento
normal, botou lá, o senhor trancou. Respondeu: é porque na verdade o procedimento
era para ser feito um, só que não era para demorar muito tempo, eu só abri a grade ele
entrou, colocou o armamento lá e saiu somente. Disse ainda que o S1 DELEON desarmou
por volta de 5h 50min. Perguntando: mas aí o senhor fechou ou ficou aguardando o
resto. Respondeu: aí eu fechei; não caso, não fechei a grade porque o cabo estava
chegando com a viatura. Então ele (deleon) entrou, o Cb já armou os demais.
Perguntado: mas o senhor viu ele botando o armamento lá. Respondeu: sim senhora.
Perguntado: E depois que esse quarto (de hora) desarmou e os outros renderam, com
quem ficou a chave da armaria. Respondeu: É vê só. No caso, como eu disse a senhora,
só teve o deleon aí o cabo chegou e armou o pessoal. Aí eu fui com ele. Perguntado:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
então o senhor só desarmou o DELEON. Respondeu: isso. Aí eu fui com o cabo e os
demais militares fazer a rendição. Após isso, eu desloquei para o rancho, com os militares
armados. Perguntado: com quem ficou a chave. Respondeu: com o Cabo porque ele
só podia devolver a chave quando a gente voltasse do rancho. Disse ainda que depois dele
ter desarmado o DELEON não ficou mais com a chave, mas sim com o Cabo. Afirmou
que só deu carona ao S1 CLAUDIO PEQUENO porque o SO GUANABARA solicitou
"que o motorista fosse levar ele até lá". Perguntado pela Magistrada: Porque?
Respondeu: aí eu já não sei. Eu sou apenas o motorista. Perguntado: é porque a
versão que veio é que o senhor tinha pedido pro sargento para levar ele lá. Respondido:
não senhora. Negativo. O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha que buscar o pessoal da
guarda sul, que é onde o Cb FERNANDO MOREIRA fica alojado, para trazer eles ao rancho,
porque no intervalo de tempo que o Cabo tinha deixado o pessoal no rancho o outro
pessoal lá estava rendendo. Então eu teria que ir buscar. Nesse intervalo de tempo foi
justamente quando o (S1 CLAUDIO) PEQUENO foi liberado pelo sargento. Aí o sargento
perguntou para onde eu estava indo. Eu disse que estava indo para o portão sul, pegar o
pessoal lá que está saindo "da hora" pra trazer para o rancho, foi quando ele deu a ideia de
levar o PEQUENO até lá. Perguntado: a ideia foi do sargento. Respondeu: isso. Foi
justamente juntar o útil ao agradável. Perguntado: quando ele chegou lá na
guarda do portão sul, era procedimento, por ser fim de serviço do expediente, ter a revista
dos Cabos e Soldados. Respondeu: não senhora. Só houve uma ligação para o sargento
GUANABARA para saber se o PEQUENO realmente estava liberado. Não há revista de forma
alguma. Nunca teve. Afirmou que a Oficial de Dia havia dito para eles que o S1 PEQUENO
iria pernoitar no alojamento dos motoristas, por isso pernoitou comigo e o S2 LANES, que
eram dois motoristas por dia. Perguntado pela defesa do outro réu, porque ele MATEUS
fez a rendição do S1 DELEON se o CB FERNANDO MOREIRA já estava no serviço das 6h,
Respondeu: porque ficou combinado com esse graduado, que o depoente não faria a
rendição, mas apenas o desarme do S1 DELEON. Que já respondeu a TCO por estar no
lugar errado na hora errada, pois estava ao lado de um conhecido quando uma viatura do
GAT os parou e pediu para ver os telefones celulares, momento em que viram uma foto
de uma arma de fogo e se dirigiram para a casa deste conhecido e lá encontraram o
armamento; que foi conduzido para a Delegacia por estar na companhia daquele
conhecido; Indagado pela defesa do outro réu sobre esse mesmo Boletim de Ocorrência
datado de 26/10/18, ou seja, fato esse que ocorreu pouco depois do furto da
pistola no CINDACTA III, que ocorreu no dia 21/10/18, onde consta que ele teria
dito ao policiais do GAT nesta ocasião SER militar da FAB e que ele MATEUS
NUNES e que era dono de uma das armas, no que o depoente (MATEUS) apenas se
limitou a dizer que não tinha nada a responder sobre esse fato, porque não foi
responsabilizado por nada. Disse também que nenhuma das duas armas encontradas
estavam em sua posse e sim na residência de terceiros. Ao ser perguntado pela
Magistrada se essas armas de fato foram encontradas, respondeu que esse
armamento não tinha nada a ver com a situação do quartel. Disse também que a arma não
foi encontrada com ele e sim com um terceiro, que não foi responsabilizado por nada, que
estava no lugar errado na hora errada. (Grifos nossos.)

- o acusado ex-S2 CLAUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO declarou em Juízo, de forma sintética,
que:

"Disse que estava detido a época dos fatos por descumprimento de ordem; Que quando
saiu do serviço se apresentou a Of-de-dia e ela determinou que o depoente permanecesse
no alojamento dos motoristas. Disse que foi dormir por volta de 22h 30min e acordou
6h30min da manhã. Ressaltou que não declarou aos colegas dentro da viatura quando iam
para o rancho que pretendia furtar uma arma da FAB por vingança. Que não tem nada a
ver com o furto da pistola. Que quando foi sair do aquartelamento abriu sua mochila para
pegar o crachá de identificação e ainda teve que aguardar para que o graduado
responsável pelo portão ligasse para o Sgt Adj-of-dia e confirmasse a sua liberação; Que
após a descoberta do furto da arma, foi chamado para retornar ao quartel. Lá chegando ele
próprio disponibilizou seu celular ao Capitão CASTRO e fez prints das ligações, mensagens
e áudios para o referido oficial. que não tem nada a desabonar contra as testemunhas. que

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
após isso sofreu perseguição e muita pressão no quartel (...).".

O MPM nada requereu na fase do art. 427 do CPPM (Evento 62).

Em diligências finais, a Defesa do ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO requereu a remessa do histórico de punições
disciplinares (Eventos 61 e 70).

A Defesa do acusado ex-S2 MATEUS NUNES requereu a remessa do histórico de punições disciplinares do
seu defendido, bem como as normas e procedimentos de rendição do CINDACTA III (Evento 73).

Em alegações escritas, o MPM ratificou integralmente os termos da Denúncia e pugnou pela condenação dos
réus ex-S2 MATEUS NUNES e ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO, como incursos no art. 303, §2º, c/c o art. 53, ambos
do CPM, bem como no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, com base nas provas testemunhais e no que
foi extraído dos telefones celulares de ambos os acusados, por meio de exame pericial (Evento 86).

No mesmo seguimento processual, a Defesa constituída pelo ex-S2 MATEUS NUNES pugnou pela absolvição
do seu defendido, com fundamento no art. 439, alínea "c" ou "e", do CPPM. Sustentou, também, a aplicação
do Princípio do in dubio pro reo, diante da negativa da autoria, diante do fato de que seu assistido não foi
encontrado com a arma. Em caso de condenação, requereu a desclassificação da conduta ou a aplicação da
pena, mínima, com a sua conversão em restritiva de direitos (Evento 94).

A Defesa do acusado ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO pugnou pela absolvição do seu defendido, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Durante os debates orais, o MPM e a Defesa do réu MATEUS NUNES reiteraram os termos das alegações
escritas.

No dia 13/9/2019, em julgamento monocrático, conforme sentença do evento 182, a Juíza Federal
condenou, por desclassificação, os ex-S2 MATEUS NUNES DA SILVA à pena de 4 anos de reclusão e o
ex-S2 CLÁUDIO VÍTOR DE BARROS MELO PEQUENO à pena de 3 anos de reclusão, pelo crime de furto
qualificado, previsto no art. 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar.

Decidiu, também, o Juízo monocrático, absolver o Cb FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO do crime
previsto no art. 303, §3º, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, sem
prejuízo da apreciação da conduta pela autoridade Administrativa Militar, à luz do Regulamento Disciplinar
da Aeronáutica, no uso do seu poder discricionário.

Posteriormente, a Defesa do acusado ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO interpôs Recurso de Apelação em face da
sentença monocrática, sendo os autos encaminhados a este Tribunal (Eventos 193 e 212). Na ocasião, esta
Corte Castrense anulou a sentença proferida pelo Juízo Singular, por considerá-lo incompetente para
apreciar o feito, nos termos da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), na Petição nº 7000425-51.2019.00.0000, e determinou o retorno do feito ao primeiro grau de
jurisdição para ser julgado novamente, desta feita, pelo Conselho de Justiça para a Aeronáutica (Evento
215).

No dia 24/8/2020, em novo julgamento, o Juízo competente (Conselho de Justiça) deferiu o pedido
defensivo, sem oposição do MPM, no sentido de determinar a exclusão do réu Cb FERNANDO MOREIRA DE
OLIVEIRA FILHO (Evento 254), haja vista sua absolvição no julgamento anterior, que foi anulado (evento
254). Ato contínuo, o Conselho de Justiça também decidiu revalidar os atos processuais realizados
monocraticamente, com o consequente aproveitamento das provas documentais, nos termos do art. 507 do
CPPM (evento 279). Tanto o MPM quanto a Defesa dos acusados confirmaram, oralmente, seus pedidos de
condenação e absolvição, respectivamente (evento 311 da APM). Logo em seguida, o Colegiado julgou
parcialmente procedente a Denúncia e sentenciou da seguinte forma:

"(...) o Cb FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO, então de serviço de Cabo da Guarda e
responsável pela rendição da Equipe de Serviço, ter consentido que o S2 MATEUS NUNES
DA SILVA, escalado para o serviço de Motorista da rendição, realizasse a 11ª rendição, às
04h00, em seu lugar, tendo o S2 MATHEUS sugerido ao S2 ESDRAS DELEON DA SILVA, por

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
volta das 6h00 daquele dia, que entregasse o seu armamento na Armaria, sem a
assinatura imediata na competente Ficha de Controle de Armamento, só o fazendo ao final
do serviço, o que possibilitou a subtração da Pistola modelo PT - 92, calibre 9 mm, (...) para
15 (quinze) cartuchos, (...) com 01 (um) carregador da Armaria - Sala de Armas da Área
Norte.
Segundo o MPM, a empreitada contou, ainda, com a participação do S2 CLÁUDIO VÍTOR DE
BARROS MELO PEQUENO, que estava na viatura utilizada na rendição, na qual estava o S2
MATHEUS, no momento em que este efetuou a subtração da mencionada Pistola, cuja
ausência só foi percebida por volta das 8h20 (...). O exame do conteúdo dos telefones
celulares dos soldados S2 MATEUS NUNES e S2 CLÁUDIO PEQUENO
demonstraram pesquisas visando a exclusão de conversas do aplicativo
WhatsApp e sobre a venda de armas. (...).
...........................
Finda a instrução processual, foi possível identificar os autores da subtração, não sendo
possível, contudo, asseverar, com a certeza exigida pelo Direito Penal, que o Cb
FERNANDO MOREIRA atuou, ainda que culposamente, na empreitada praticada naquele dia
21 OUT 18, entre às 05h50min e 8h00.
..........................
Apesar da controvérsia quanto a quais quartos-de-hora o S2 MATEUS NUNES realizou a
rendição sozinho, ficou claro que tal procedimento ocorreu no quarto-de-hora das 02h00 às
04h00 e na rendição do S2 DELEON, por volta das 05h50min, consoante declarações do
próprio S2 DELEON e do S2 EMERSON, acima transcritas.
Então, até 05h50min a pistola em questão ainda estava na esfera de domínio da
OM.
.............................
(...) conforme demonstrado, a pistola estava, durante todo este período, com o seu legítimo
detentor, S2 DELEON, o qual só se separou dela ao final do quarto de hora que
assumira às 04h00, ou seja, perto das 06h00 do dia 21 OUT 18 (...).
................................
Ainda nessa linha do tempo, é preciso destacar que a Acusação não logrou êxito em
provar, com a certeza que se exige para imputação de responsabilidade penal, que o Cb
FERNANDO MOREIRA, ao chegar na armaria, tenha compactuado com a conduta do ex-S2
MATEUS NUNES.
Tudo leva a crer, que o relapso Cabo-de-Dia, estribado no Princípio da
Confiança, não tenha se ocupado em checar até onde MATEUS tomou a frente
das atribuições que cabia ao graduado.
São os detalhes que fazem a autoria chegar ao então S2 MATEUS NUNES. A
arma em questão perdeu o seu rumo, a partir do momento em que o S2
DELEON a devolveu, às 05h50min, ao S2 MATEUS, que estava na posse da
chave da armaria, já que o Cb FERNANDO MOREIRA regressava com os demais
soldados da rendição para fazer os respectivos desarmes.
Após a chegada do Cb FERNANDO MOREIRA, o S2 DELEON retornou, momento em
que lhe foi comunicado que havia deixado a arma no armário e foi-lhe solicitado
assinatura na ficha de cautela, sem que o Cabo-da Guarda tivesse o zelo de
conferir a efetiva presença da arma naquele armário, como exigia a sua função.
Assim, o desleixo do Cabo-da-Guarda permitiu que o ex-S2 MATEUS NUNES, que
tinha acabado de pegá-la, aproveitando-se da oportunidade em que estava só,
pudesse entregar a pistola ao ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO, levando-o até o Portão
Sul, pelo qual saiu tranquilamente do CINDACTA III, sem se submeter a qualquer revista
pessoal, uma vez que o CINDACTA III não adotava, na época dos fatos, tal
procedimento.
.....................................
Todavia, a fragilidade da segurança na armaria serviu aos propósitos de desvio da
arma, mas não impediu a identificação do seu autor, pois o conjunto
probatório é sólido em apontar os acusados ex-S2MATEUS NUNES e ex-S2 CLÁUDIO
PEQUENO como autores da subtração da pistola, que estava acautelada ao S2
DELEON.
....................................

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, o Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica julga, por maioria de votos, parcialmente PROCEDENTE o pedido formulado
na denúncia, para:
1) CONDENAR o réu ex-S2 MATEUS NUNES DASILVA, já qualificado, pelo crime
previsto no artigo 303, §2º (Peculato-furto), do Código Penal Militar. Em estrita
observância ao art. 68, caput do CP, por analogia, e (...) analisadas as circunstâncias
previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu primário, com bons
antecedentes e boa conduta social, sendo fixada a pena base em 3 (três) anos de
reclusão.
Na segunda fase, inexistindo atenuantes e agravantes, a pena intermediária permanece
a mesma.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se
definitiva a pena de 3 (três) anos de reclusão.
a) É fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, na forma do artigo 33,
§2º, "c" do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no artigo 3º,
alínea "a" do Código de Processo Penal Militar.
b) Deixa-se de Conceder ao réu a suspensão condicional da pena por não preencher os
requisitos legais;
2) CONDENAR o réu ex-S2 CLÁUDIO VÍTOR DE BARROS MELO PEQUENO, já
qualificado, pelo crime previsto no artigo 303, §2º, do Código Penal Militar. Em
estrita observância ao art. 68, caput do CP, por analogia, e (...) analisadas as
circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu primário, com
bons antecedentes e boa conduta social, sendo fixada a pena base em 3 (três)
anos de reclusão.
Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece
inalterada.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se
definitiva a pena de 3 (três) anos de reclusão.
a) É fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, na forma do artigo 33,
§2º, "c" do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no artigo 3º,
alínea "a" do Código de Processo Penal Militar.
b) Deixa-se de Conceder ao réu a suspensão condicional da pena por não preencher os
requisitos legais.
É assegurado aos réus o direito de apelarem em liberdade.". (Grifos nossos.)

A Sentença foi publicada em 28/8/2020.

Intimadas as partes (evento 312 e 313 da APM), as defesas de MATEUS NUNES e CLÁUDIO PEQUENO
interpuseram os presentes Recursos em 2 e 3/9/2020, respectivamente (eventos 318 e 324 da APM).

Em suas Razões, a defesa de MATEUS NUNES informa que "desde o início o apelante nega a autoria do fato
delituoso". Ressalta que não existe "nenhuma testemunha presencial da subtração". Disse que a
condenação foi "baseada meramente em indícios". Requer, por isso, a absolvição, ante a falta de provas, à
luz do Princípio do in dubio pro reo ou, de forma alternativa, a desclassificação do tipo penal ou, ainda, a
extinção da punibilidade "em virtude de uma possível reparação de dano", ou, por fim, pede a aplicação da
pena base e o sursis.

Em suas Razões, a defesa de CLÁUDIO PEQUENO suscita, em preliminar, a nulidade do julgamento, devido
ao fato de o Conselho de Justiça ter violado o Princípio do non reformatio in pejus indireta, "ainda que não
tenha ocorrido o aumento da pena do recorrente, parte daquele órgão colegiado, pugnou pelo
agravamento da sanção". Assim, acredita que, pelo fato de se ter pretendido imputar ao réu uma conduta
penal mais grave do que a proferida na decisão anulada, subvertendo a norma do art. 617 do CPP, torna-
se imprescindível a anulação da Decisão colegiada. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, com base no
art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM, pelo "evidente error in judicando" por parte do Juízo a quo, ao fazer uma
avaliação equivocada dos fatos e das provas, "aplicando sobre eles o direito de forma errônea". Pede a
reforma da sentença, porque houve violação ao princípio do in dubio pro reo e ao princípio da não-
culpabilidade.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
Contrarrazoando ambos os recursos defensivos, o MPM sustenta "que a subtração do armamento está mais
do que provada nos autos".

Quanto ao recurso do acusado CLÁUDIO PEQUENO, o Parquet Castrense rechaçou a preliminar defensiva de
anulação da sentença, porque entendeu que não houve nenhuma afronta ao princípio da "non reformatio in
pejus indireta". No mérito, esclareceu que no dia seguinte à subtração da pistola, o réu CLÁUDIO PEQUENO
fez pesquisas na internet com os seguintes termos: "pena para roubo de arma bélica". Ressalta que "os
laudos" e os depoimentos testemunhais deixam clara a participação decisiva desse acusado no crime, pois
ele recebeu a pistola do réu MATEUS e saiu da OM levando esse armamento, sem ter sido revistado.
Rebateu qualquer violação ao princípio do in dubio pro reo e ao princípio da não-culpabilidade.

Com relação ao recurso do acusado MATEUS NUNES, o MPM alertou que a "arma em questão perdeu o seu
rumo, a partir do momento em que o S2 DELEON a devolveu, às 05h50min, ao S2 MATEUS", que estava na
posse da chave da armaria, já que o Cb FERNANDO MOREIRA regressava com os demais soldados da
rendição. Salientou que "o desleixo do Cabo-da-Guarda permitiu que o ex-S2 MATEUS NUNES, que tinha
acabado de pegá-la", aproveitando-se da oportunidade em que estava só, pudesse entregar a pistola ao ex-
S2 CLÁUDIO PEQUENO. Sustenta que as provas dos autos demonstram, de forma clara, que, no mínimo, o
ex-S2 MATEUS NUNES tinha interesse e amizades no submundo do crime, bem como envolvimento com
armas ilegais. Esclareceu que o ex-S2 MATEUS NUNES ficou sozinho no setor de armas, após o S2 DELEON
deixar sua pistola de serviço. Disse que, a exemplo do outro acusado, o réu MATEUS também fez pesquisas
na internet no dia seguinte "sobre como apagar conversas no aplicativo WhatsApp e como apagar registros
de conversas do chip do seu telefone celular, além de realizar pesquisas sobre arma de fogo". Refutou a
desclassificação, a extinção da punibilidade pela possível reparação do dano, o pedido de aplicação da pena
mínima, visto que a reprimenda já se encontra nesse patamar e a aplicação do sursis, por falta de amparo
legal. Por derradeiro, pugnou pelo não provimento de ambos os recursos para manter inalterada a sentença
condenatória de primeiro grau.

Chamada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio da Subprocuradora-Geral Drª
HERMINIA CELIA RAYMUNDO mencionou não haver espaço para discussão, tampouco acolhimento da
preliminar de nulidade do julgamento, arguida pela defesa do réu CLÁUDIO PEQUENO pela alegada violação
ao princípio da non reformatio in pejus indireta. No mérito, pugnou pelo desprovimento de ambos os
recursos.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO A NON REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA

A defesa do acusado CLAUDIO PEQUENO suscita a preliminar de nulidade do julgamento, por
violação ao princípio da non reformatio in pejus indireta.

Entende a defesa que a sentença deve ser novamente anulada , " ainda que não tenha ocorrido o
aumento da pena do recorrente", quando ocorreu o novo julgamento. Acredita que o fato de parte
do Colegiado a quo ter requerido "agravamento da sanção", imputando a seu assistido "uma
conduta criminal mais grave do que a atacada no primeiro recurso de apelação", já é suficiente para
declarar a nulidade.

Entretanto, concessa venia, a pretensão da defesa não merece guarida, porquanto não houve, efetivamente,
a fixação de uma pena mais grave entre o primeiro e o segundo julgamentos, tendo em vista que a
condenação de 3 (anos) de reclusão, aplicada pelo Juízo incompetente, permaneceu nesse mesmo quantum
(de 3 anos de reclusão) por ocasião do novo veredito proferido pelo Juiz Natural competente, qual seja, o
Conselho de Justiça.

O simples fato de parte do Colegiado ter sustentado essa possibilidade de agravamento da pena
não é suficiente para fulminar decisões legítimas, que foram exaradas dentro do esquadro da
legalidade, permissa venia.

Portanto, se não ocorreu o aumento de pena do recorrente - pois a reprimenda foi mantida - não há que se
falar em prejuízo, tampouco em nulidade, muito menos, com base no princípio alegado pela defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Sobem Apelações interpostas pela defesa do ex-Sd CLAUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO e do ex-Sd
MATEUS NUNES DA SILVA contra a Sentença que os condenou à pena de 3 anos de reclusão, cada um, por
peculato-furto, nos termos do art. 303, § 2º, do CPM.

De início, insta lembrar que os então S2 SNE MATEUS NUNES DA SILVA e S2 SLO CLÁUDIO VITOR DE BARROS
MELO PEQUENO foram denunciados pelos crimes previstos no artigo 303, § 2º, do CPM (peculato-furto), e no
art. 16, caput, do Estatuto do Desarmamento, em coautoria (art. 53, caput, do CPM) e em concurso material
(art. 79 do CPM).

Em um primeiro julgamento, o Juízo Monocrático condenou, por desclassificação - pelo delito de furto
qualificado, previsto no art. 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do CPM - o réu MATEUS NUNES à pena de 4 anos
de reclusão, e o réu CLAUDIO PEQUENO à pena de 3 anos de reclusão.

Após recurso de Apelação da defesa do acusado CLAUDIO PEQUENO, esta Egrégia Corte anulou a Sentença
monocrática da Magistrada de 1º grau, reestabelecendo a competência do Conselho de Justiça para
prosseguimento do feito.

Com o retorno dos autos à primeira instância, houve a exclusão do réu Cb FERNANDO MOREIRA do feito,
devido a ocorrência do trânsito em julgado da Sentença penal absolutória, ainda que proferida por Juízo
incompetente.

Posteriormente, os acusados MATEUS NUNES e CLAUDIO PEQUENO tornaram a ser julgados, dessa vez, pelo
Juiz natural competente (Conselho de Justiça) e, novamente, condenados - não por furto qualificado -, mas

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
conforme a Denúncia, pelo crime de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do CPM, à pena de 3
(três) anos de reclusão, cada um. Ou seja, manteve-se a pena de CLAUDIO PEQUENO e reduziu-se a
reprimenda de MATEUS NUNES de 4 anos para 3 anos de reclusão.

É de se notar, então, que ambos os acusados foram julgados duas vezes em sede de primeiro grau (a 1ª vez,
por Juiz Monocrático, mas o julgamento foi anulado) e (a 2ª vez, pelo Conselho de Justiça), em ambos os
julgamentos, os dois acusados foram condenados.

No entanto, inconformada com o decreto condenatório proferido pelo Conselho de Justiça, a defesa de
ambos os acusados Apelaram perante esta Corte Castrense.

Inicialmente, vale registrar que pratica o crime de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do CPM, aquele
que:

Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de
que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em
proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos
........................
§2º Aplica-se a mesma pena (de três a quinze anos) a quem, embora não tendo a posse ou
detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de funcionário. (Grifo nosso.)

Como se vê, esse tipo de crime funcional, além de atentar contra o patrimônio da Administração Castrense,
consubstancia-se também no dever de fidelidade do militar para com a instituição que integra e, sobretudo,
na obrigação dele exercer com zelo, honestidade e dedicação a função que lhe foi delegada.

Para melhor entendimento da dinâmica dos fatos e da linha do tempo desde o começo, passa-se à análise
dos recursos de forma individual, examinando-se, primeiro, a Apelação do ex-Sd MATEUS NUNES.

I - Recurso do ex-Sd MATEUS NUNES

Inicialmente, foi possível traçar o caminho percorrido pelo acusado MATEUS NUNES dentro da OM,
momentos antes do desaparecimento da pistola, na manhã daquele dia. Toda a dinâmica dos fatos se deu
da seguinte forma: o réu, MATEUS NUNES, primeiro auxiliou o Adjunto à Oficial-de-Dia SO GUANABARA,
notadamente, com relação levar o graduado para hastear a bandeira; logo em seguida, o acusado deixou
aquele Adjunto no rancho, conforme declarado em Juízo. Depois, aquele réu buscou o S2 DELEON para ser
desarmado antes do horário e seguiu com este soldado na viatura para buscar o Cb FERNANDO MOREIRA no
portão sul.

Lá chegando, o acusado não pôde trazer o Cb FERNANDO MOREIRA, ocasião em que pediu as chaves da
Armaria a este superior e retornou primeiro, apenas, com o S2 DELEON para o Setor de Armas, tendo aquele
graduado retornado sozinho, posteriormente, dirigindo o carro de propriedade da Oficial-de-Dia, que
também estava no Portão Sul.

Ao chegar na Armaria, MATEUS NUNES abriu o Setor, o Sd DELEON colocou a pistola na gaveta do armário,
junto com o cinto e o coldre, e depois foi ao alojamento pegar o material de higiene pessoal, deixando
MATEUS sozinho, aguardando o retorno do Cb FERNANDO MOREIRA, que vinha do portão sul para assumir
seu posto naquele lugar.

Com a chegada do graduado e, em seguida, com o retorno do S2 DELEON do alojamento, MATEUS NUNES
entregou as chaves da Armaria ao Cb FERNANDO e seguiu para o rancho na viatura com as sentinelas que
estavam saindo de serviço.

Mais adiante, viabilizou, junto com o S2 CLAUDIO PEQUENO, a liberação deste, antes do horário previsto,
perante seus superiores, que coincidiu com a concessão de uma carona daquele motorista-de-dia,
exclusivamente, para o S2 PEQUENO que estava saindo da detenção, unindo o "útil ao agradável" - ou

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
seja, a saída antecipada do serviço, com a carona - segundo o próprio MATEUS NUNES declarou em Juízo.

Em síntese, após minuciosa apuração nos autos, verificou-se que esse foi o cenário em que o acusado
MATEUS NUNES subtraiu a pistola e, depois, repassou ao corréu CLAUDIO PEQUENO, que conseguiu sair das
dependências da Unidade com o armamento.

Feito esse breve relato sobre o ocorrido, passa-se ao exame do Apelo em si de MATEUS NUNES.

DAS PROVAS DOS AUTOS

Inicialmente, restou demonstrado que a confiança depositada ao então Sd MATEUS por seus
superiores hierárquicos foi fundamental para que ele colocasse seu plano criminoso em andamento
desde o dia anterior aos fatos, pois conferia a ele credibilidade perante todos os militares daquela
OM, bem como liberdade para que transitasse pelas imediações da Unidade.

Não por acaso, MATEUS NUNES exercia o cargo de motorista-de-dia, função essa que não era
desempenhada por qualquer soldado, e sim por aquele que detinha certo prestígio com o alto escalão
da Unidade Militar em que servia.

Com efeito, analisando minuciosamente os autos, fica evidente que apenas 4 (quatro) militares
daquela OM tiveram - ou poderiam ter tido - acesso à pistola 9mm na manhã do dia 21/10/18, a
ponto de terem condições de subtraí-la do Setor de armas, quais sejam:

- o Cb FERNANDO, responsável pelo Setor de armamento (Armaria), que deveria estar fazendo a rendição
do pessoal na noite anterior àquele dia, no entanto abandonou o serviço, deixando sob a responsabilidade
do acusado MATEUS e foi dormir;
- o Sd DELEON, a quem foi acautelada a pistola extraviada para cumprir os plantões periódicos de
sentinela naquela noite;
- o Sd CLAUDIO PEQUENO, que deveria estar cumprindo sua punição no alojamento de Cabos e Soldados
do Batalhão; no entanto, estava no alojamento do Corpo da Guarda de Rendição, junto com MATEUS NUNES,
jogando dominó, na noite do dia anterior ao crime, local onde, inclusive, dormiu; e
- o Sd MATEUS NUNES, que comprovadamente estava com as chaves da Armaria, com acesso livre ao
material bélico do referido Setor, armando e desarmando os militares na madrugada e manhã entre os dias
20 e 21/10/2018.

Nenhum outro integrante daquela OM teria condições ou chances reais de subtrair essa arma ao
amanhecer daquele dia, pelo que se apurou nos autos, a não ser um desses quatro militares, pois as
chaves ficaram a noite toda ora com o acusado MATEUS NUNES, ora com o Cb FERNANDO, que só colocou as
chaves na sala do Adjunto ao Oficial-de-Dia próximo das 8h da manhã do dia 21/10/2018, quando o
armamento já tinha sido retirado da Base Aérea.

Esse fato pode ser verificado no depoimento do próprio Sd DELEON, que era o detentor da pistola subtraída,
o qual declarou que "as suspeitas recaíram sobre o ex-S2 MATEUS NUNES porque estava com a chave da
armaria, armando e desarmando todo mundo".

Assim, por eliminação, foi possível perceber que o Cb FERNANDO não preenchia as condições de
suspeito. Primeiro, porque não estava durante a noite no Setor de armas, e sim dormindo. Segundo,
porque, após esse descanso, ele seguiu para a rendição de outros postos no período entre 4h e 6h da
manhã, segundo ele próprio declarou.

Frise-se mais uma vez, que antes de reassumir sua função na "Armaria" às 6h da manhã daquele dia, o Cb
FERNANDO sequer possuía as chaves daquele Setor, eis que elas, sabidamente, estavam em poder do
acusado MATEUS para poder abrir o Setor de Armas e fazer as rendições na madrugada daquele dia.

Essa versão contada pelo graduado acima também foi verificada no depoimento do Sd DELEON, o qual
declarou "que terminou o último serviço de 4h às 6h, seguindo direto para o rancho; (...) que, quem fez a
rendição, abrindo a armaria para retirar o armamento do depoente foi o ex-S2 MATEUS NUNES, sem que o
Cb FERNANDO MOREIRA estivesse presente, seja na rendição, seja por ocasião do desarmamento". Enfim,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
esse fato foi confirmado pelos corréus e também por vários outros militares durante as investigações e a
instrução criminal.

Portanto, não há como o Cb FERNANDO MOREIRA ter conseguido subtrair esse armamento no próprio
Setor em que era o responsável, nessas circunstâncias, descartando-o, por completo, desse modo, da
lista de suspeitos, tanto é que foi absolvido pelo Juízo de origem.

Também, por eliminação, o Sd ESDRAS DELEON pode ser descartado como suspeito de ter
subtraído a pistola 9mm, que fez uso durante o serviço de sentinela no período de 20 para 21/10/2018.

Restou demonstrado durante as investigações que o Sd DELEON, após cumprir o último quarto de hora entre
4h e 6h, com essa arma na cintura, a devolveu no Setor apropriado, alguns minutos mais cedo que o horário
previsto, eis que foi convencido a fazer isso pelo S2 MATEUS NUNES, ocasião em que foi desarmado por esse
mesmo réu, o qual confirmou em Juízo que, de fato, havia convencido aquela sentinela a entregar a pistola
antes dos demais soldados.

A propósito, sobre essa devolução do armamento antes do horário, o Órgão Ministerial menciona na Peça
Inicial que o acusado MATEUS havia sugerido ao S2 DELEON que entregasse seu armamento na Armaria,
sem a assinatura imediata na competente Ficha de Controle de Armamento, só o fazendo ao final do serviço,
o que, segundo a Denúncia, possibilitou a subtração da Pistola.

Ou seja, além de ter convencido o Sd ESDRAS DELEON a entregar a pistola mais cedo, antes das
6h da manhã, o réu MATEUS NUNES também o convenceu a não assinar a ficha de controle ao
desarmar - que era o certo a se fazer - sugerindo que a sentinela o fizesse apenas no final do
serviço, quando fosse embora para casa, no que foi acatado, inocentemente, por aquele
soldado.

Da mesma forma está fora da lista de suspeitos de ter retirado a pistola da Armaria o também
acusado Sd CLAUDIO PEQUENO, visto que este militar, comprovadamente, não teve sequer contato com
S2 DELEON naquela manhã, muito menos condições de ficar dentro da Armaria sozinho, junto com o
armamento desta sentinela.

É dizer que, apesar de estar cumprindo a punição em local indevido, não há quaisquer provas nos autos
dando conta de que o Sd CLAUDIO PEQUENO teve acesso às chaves da Armaria, a ponto de conseguir
entrar nesse Setor e pegar a Arma acautelada em nome do Sd DELEON. Ao contrário, apurou-se que ele
estava o tempo todo no Corpo da Guarda de Rendição, desde a véspera do dia em que houve o crime,
tendo, inclusive, dormido no alojamento (dos motoristas-de-dia) que ficava localizado por ali e, ao acordar
no dia dos fatos, apenas se preocupou em buscar sua liberação para ir embora antes do horário previsto, o
que conseguiu com o auxílio do corréu MATEUS NUNES.

Se por um lado, pode-se dizer que CLAUDIO PEQUENO não teve a menor condição de ter retirado a pistola
de dentro da Armaria, por outro fica difícil afirmar que não foi ele quem retirou a arma da Unidade
Militar, visto que há provas nos autos demonstrando que o nominado militar, após receber uma
carona do corréu MATEUS, saiu com o armamento da OM, sem ter sido revistado.

Tanto é que CLAUDIO PEQUENO foi condenado em primeiro grau por ter recebido a pistola de MATEUS
NUNES e saído com esse armamento da Base Aérea, incorrendo no § 2º do art. 303 do CPM, que dispõe:
"embora não tendo a posse ou detenção do (...) bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído,
em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar".

Como se vê, as provas dos autos demonstraram que o Cb FERNANDO MOREIRA, o Sd ESDRAS
DELEON e o acusado CLAUDIO PEQUENO não preencheram os requisitos mínimos para serem
considerados suspeitos de terem retirado a pistola do interior da Armaria.

Já o mesmo não se pode dizer com relação ao quarto militar e provável autor da subtração da
arma, qual seja, o Sd MATEUS NUNES. Isso porque dos quatro suspeitos diretos de terem
praticado o crime, este motorista-de-dia, sem dúvidas, é o único que se encontrava na cena do crime, com

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
totais condições de poder consumar o furto do armamento, pelas razões que se seguem.

Está demonstrado nos autos que a rendição entre 2h e 4h foi realizada integralmente pelo réu MATEUS
NUNES. No entanto, no quarto de hora entre 4h às 6h, foi apurado que o acusado MATEUS só fez a
rendição do Sd DELEON, de maneira que, estranhamente, foi a única sentinela desarmada pelo
nominado réu, sendo certo que os demais foram rendidos pelo graduado responsável, Cb FERNANDO
MOREIRA, após o regresso deste do portão sul, tudo devidamente comprovado nos autos.

Ora, chama a atenção o fato de que a arma da única sentinela, a qual foi desarmada - antes do horário
previsto e sem motivo aparente - pelo réu MATEUS NUNES, tenha desaparecido, de forma misteriosa, da
Armaria daquela Unidade.

Como bem concluiu a sentença e o MPM nas contrarrazões:

" São os detalhes que fazem a autoria chegar ao então S2 MATEUS NUNES. A
arma em questão perdeu o seu rumo, a partir do momento em que o S2 DELEON,
às 5h50min, a devolveu ao S2 MATEUS, que estava na posse da chave da armaria
(...)". (Grifo nosso.)

Portanto, a considerar o conjunto probatório, dúvidas não há de que foi nesse exato instante que ele,
aproveitando-se que estava sozinho, retirou a arma do coldre, que estava no armário, e se apossou dela.

De mais a mais, era o acusado MATEUS NUNES, que, comprovadamente, tinha as chaves da "Armaria", bem
como era ele quem armava e desarmava os militares na madrugada daquele dia, inclusive o soldado que
portava a pistola subtraída, e, principalmente, porque teve a oportunidade de ficar a sós nesse Setor, após o
desarme do Sd DELEON (pois este tinha ido ao alojamento), e antes da chegada do descuidado Cb
FERNANDO naquele lugar, com o veículo da Oficial de Dia, segundo este graduado assim declarou.

Embora MATEUS NUNES estivesse desempenhando as tarefas do Cb MOREIRA, à época dos fatos, restou
demonstrado nos autos que não eram atribuições atinentes ao motorista-de-dia, e sim ao Cabo-de-Rendição.
O nominado acusado ainda tentou justificar seus atos para a magistrada em Juízo, dizendo que "os soldados
de primeira classe passaram a exercer essa atribuição de Cabo-de-Rendição", porém essa tentativa de
explicar sua conduta foi em vão, porquanto essa versão ficou isolada nos autos, visto que, além de não se
comprovar, caminhava na contramão do conjunto probatório.

Por esse motivo e, também, por se negar a responder as perguntas do encarregado do IPM sobre os
fatos - quando lá compareceu na condição de testemunha - MATEUS NUNES se transformou no principal
suspeito de ter subtraído a arma pertencente à Aeronáutica, motivo pelo qual foi indiciado, denunciado e
condenado em primeira instância por esse crime.

Na conformidade das provas dos autos, verificou-se que o caminho traçado pelo réu MATEUS NUNES para
viabilizar o furto da pistola pertencente à Força Aérea Brasileira foi, minuciosamente, planejado e começou a
ser percorrido na véspera do dia 21/10/2018.

O primeiro passo a ser dado por MATEUS NUNES era arranjar uma forma - especificamente naquela
madrugada - de convencer o Cb FERNANDO MOREIRA a permitir que aquele soldado, e motorista-de-dia,
fizesse as rendições, ao menos, a maior parte delas, sozinho, sem a presença do graduado e assim
conseguiu.

Prova disso, pode ser verificada na oitiva do detentor da pistola subtraída e vítima, S2 ESDRAS DELEON, o
qual afirmou perante o Juízo que, em todos os serviços de quarto de hora, por ele cumpridos, naquela
madrugada, a rendição foi feita pelo motorista-de-dia MATEUS NUNES, e não pelo Cabo da
rendição FERNANDO MOREIRA, como sempre era feito.

O S2 ESDRAS DELEON disse também que não era comum a rendição ser feita pelo motorista-de-
dia, tanto que nesse dia até estranhou, quando o acusado MATEUS NUNES apareceu sozinho, sem o
graduado, para fazer a rendição. Informou ainda a sentinela, na ocasião dos fatos, que essa forma de
rendição foi para ele um dia específico, porque não era "uma praxe da Unidade".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd

Da mesma forma, a sentinela S2 EMERSON HENRIQUE LIMA SILVA declarou que, de madrugada, não foi o Cb
FERNANDO MOREIRA que fez a rendição, tendo sido feita, no seu último quarto-de-hora, pelo S2
MATEUS NUNES, bem como que foi esse mesmo motorista-de-dia quem também armou e desarmou o
pessoal na véspera do crime.

Assim, dando continuidade ao seu intento delituoso, na noite anterior aos fatos, por volta das 22h, o
motorista-de-dia MATEUS NUNES inicia seu plano criminoso quando solicitou ao Cb FERNANDO
MOREIRA para exercer a função deste, fazendo a rendição e o desarmamento dos militares na
madrugada do dia 20 para 21/10/2018, enquanto este Cabo-de-Rendição descansava, no que foi
concedido pelo descuidado graduado, conforme ambos declararam em Juízo.

Vê-se que as primeiras fases do iter criminis, quais sejam, a cogitação e a preparação,
começaram a ser pensadas e desenvolvidas no dia anterior aos fatos, por parte do motorista-de-dia MATEUS
NUNES, com extrema habilidade, discrição e cuidado - quando afastou o Cb FERNANDO MOREIRA de suas
funções - e, a partir de 0h do dia 21/10/18, escolheu a melhor forma de agir e o momento certo para iniciar
a execução do crime, sem deixar rastros evidentes, quando convenceu o Sd DELEON a fazer a
rendição e o desarme mais cedo que as outras sentinelas no período entre 4h e 6h, no intuito de
encontrar o momento propício para ficar sozinho no Setor de Armas e se apossar do armamento, de modo
muito bem arranjado pelo ardiloso réu.

É dizer que o segundo passo a ser dado, era escolher a vítima perfeita entre as sentinelas, que no caso,
in tela, era o Sd ESDRAS DELEON. Feito isso, o próximo passo seria arrumar um jeito de isolar essa
sentinela do restante do grupo, de modo a ficar sozinho com ela. Foi aí que o astucioso acusado MATEUS
NUNES conseguiu convencer o Sd DELEON, não se sabe como, a fazer a rendição mais cedo do que as
demais sentinelas, tudo meticulosamente planejado pelo nominado motorista-de-dia.

Até porque, frise-se novamente que MATEUS NUNES recebeu as chaves da Armaria das mãos do Cb
FERNANDO MOREIRA por volta de 5h40; depois aquele réu seguiu para a Armaria somente com o Sd
DELEON.

Lá chegando, MATEUS NUNES abriu o Setor de armas, o Sd DELEON colocou a pistola, o cinto e o coldre
dentro do armário e, imediatamente, essa sentinela foi ao alojamento proceder na higiene pessoal, deixando
MATEUS NUNES sozinho na Armaria, junto com a pistola no armário, tendo o Cb FERNANDO MOREIRA
retornado do portão sul algum tempo depois, conduzindo o veículo particular da Oficial-de-Dia, tudo
amplamente consignado nos autos.

Ou seja, nesse momento o acusado MATEUS NUNES havia conseguido o que tanto buscava desde o dia
anterior ao crime, que era ficar sozinho no Setor de Armas, com o armamento do Sd DELEON, ocasião em
que retirou a pistola desta sentinela de dentro do armário.

Esse fato pode ser comprovado pelo seguinte trecho da oitiva do Cb FERNANDO MOREIRA:

" QUE logo depois de MATEUS receber a arma de DELEON, MATEUS foi buscá-lo
no portão sul para a rendição. No entanto, MATEUS NUNES retornou primeiro
numa viatura e o depoente (Cb FERNANDO) retornou alguns minutos depois. (...).
Que o S2 MATEUS NUNES foi buscar o depoente para fazer a rendição, (...) e, por isto,
pediu a chave (da Armaria) ao depoente (Cb FERNANDO) e, por isso, o S2 MATEUS
NUNES foi na frente, seguido pelo depoente uns 4 minutos após;". (Grifo nosso.)

Em plena harmonia com esse depoimento do Cb FERNANDO MOREIRA, estão as declarações do Sd DELEON
que, durante o IPM, esclareceu:

"Que, após aberta a grade da armaria (pelo Sd MATEUS), colocou a sua arma
juntamente com o seu cinto e coldre , dentro do armário, (...) que após isso, se
deslocou para o interior do alojamento, pegou o seu material de higiene pessoal,
voltou à armaria para dar baixa da entrega de sua arma, junto ao Cb MOREIRA, momento
em que assinou a ficha de entrega da arma (ao final do serviço). Na sequência, foi ao

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
banheiro, realizou o seu asseio pessoal, regressou ao alojamento para guardar o
material de higiene pessoal e foi para viatura, que o deslocaria para o rancho para o café
da manhã (e depois iria embora para casa).". (Grifo nosso.)

Nesse caminhar, também consignou o Conselho de Justiça ao condenar o mencionado réu:

"(...) tendo o S2 DELEON saído da armaria, ainda que por um breve instante, para pegar
o seu material de higiene pessoal, o S2 MATEUS NUNES ficou sozinho naquela
reserva e era o único que estava de posse da chave daquele setor, sendo este o
momento ideal para a subtração da pistola deixada pelo S2 DELEON.
O Cb FERNANDO MOREIRA chegou ao local poucos instantes depois, quando S2 DELEON
já havia voltado do alojamento com o seu material de higiene para assinar a
cautela, pois não havia formalizado a entrega da arma ao S2 MATEUS.".(Grifo nosso.)

Pelo que se apurou nos autos, foi exatamente nesse lapso de tempo que o acusado MATEUS NUNES
retirou a pistola da Armaria e consumou o crime.

Talvez ainda possam surgir questionamentos quanto ao exato momento em que MATEUS NUNES se
apossou desse armamento; se quando o Sd DELEON tinha acabado de colocar a pistola na Armaria e foi ao
alojamento - antes da chegada do Cb FERNANDO MOREIRA do Portão Sul, ocasião em que o réu estava
sozinho naquele Setor; ou se esse nominado acusado pegou a arma depois que o relapso e
descuidado Cabo de Rendição tinha chegado naquele Setor, aproveitando-se de uma distração desse
graduado.

No entanto, essas circunstâncias pouco importam para o deslinde da questão nesse contexto, pois claro está
que, de uma forma ou de outra, MATEUS NUNES cogitou, preparou, executou passo a passo seu intento
criminoso e, por fim, conseguiu o que tanto se esforçou, desde o dia anterior, para alcançar, que era se
apossar da pistola do Sd DELEON.

Por essa razão, a considerar as provas dos autos, não há qualquer relevância saber se MATEUS
NUNES praticou o crime com ou sem a presença do Cb FERNANDO MOREIRA na Armaria, mas sim que
ele, naquele intervalo de tempo, efetivamente, retirou a pistola do coldre, que o Sd DELEON acabara de
deixar na gaveta do Armário daquele Setor.

Ademais, se analisarmos cada passo dado pelo acusado MATEUS NUNES, desde o dia anterior, bem como as
provas testemunhais e as provas técnico-científicas, é possível concluir que todos os movimentos dele
convergiram para esse momento-chave, em que ele ficou sozinho, com a arma do Sd DELEON no armário,
aguardando a chegada do Cb FERNANDO MOREIRA.

Noutro giro, até poder-se-ia também se questionar o porquê MATEUS NUNES não subtraiu qualquer outro
armamento durante a madrugada daquele dia, visto que fazia as rendições sozinho, já que o Cabo-de-
Rendição estava dormindo.

Contudo, pelo que se viu nos autos, até nisso, MATEUS NUNES agiu com extrema cautela e esperteza, de
maneira que esse réu não se apossou de qualquer outro armamento na madrugada dos fatos porque,
primeiro, se assim agisse, restaria evidente que ele seria o autor do furto. Segundo, porque as pistolas
eram guardadas ao término do quarto-de-hora no armário da Armaria, mas as sentinelas faziam uso delas ao
retornarem para o quarto-de-hora seguinte e, portanto, iriam perceber a falta do armamento, caso aquele
réu retirasse quaisquer delas durante o serviço. Talvez o acusado tenha escolhido o final do plantão para
retirar a arma daquele Setor, justamente por isso. E terceiro, segundo se depreende dos autos, aquele
acusado só recebeu as chaves da Armaria das mãos do Cb FERNANDO MOREIRA, lá no portão sul, por volta
de 5h40 do dia 21/10/2018, já com a vítima escolhida dentro da viatura (Sd DELEON), ocasião em que
seguiu para o Setor de Armas apenas com essa sentinela ainda armada, justamente para desarmá-la
primeiro, antes do horário de rendição dos demais soldados, que seria por volta de 6h da manhã.

Portanto, é possível concluir que, ao menos, até as 5h50 a arma ainda estava no Setor de Armamento, visto
que o Sd DELEON estava com a pistola até o instante em que foi levado à Armaria para ser rendido pelo
motorista-de-dia MATEUS NUNES, pouco antes das 6h da manhã. Aliás, o próprio Sd DELEON confirmou esse

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
fato em depoimento.

Veja-se que é bastante factível essa versão, pois, se MATEUS NUNES pegou as chaves da Armaria às 5h40 e
o Sd DELEON disse que teria sido rendido por aquele réu mais cedo, por volta das 5h50, então esse intervalo
de tempo entre 5h40, 5h50, até as 6h da manhã foi suficiente para o acusado consolidar seus objetivos, seja
na ausência do Cb FERNANDO MOREIRA, seja até mesmo na sua presença, após um descuido deste
graduado.

Afinal de contas, não foi à toa que MATEUS NUNES se esmerou para convencer o Sd DELEON a fazer sua
rendição antes dos outros militares. O motivo, como se percebe, foi exatamente para pode ficar sozinho com
esse soldado e ter condições de subtrair - como de fato subtraiu - seu armamento antes das outras
sentinelas chegarem à Armaria, por volta das 6h da manhã.

A toda evidência, o fato é que MATEUS NUNES viu naquele instante a oportunidade única, para a qual
havia se preparado desde o dia anterior - quando convenceu o Cb FERNANDO MOREIRA a permitir-lhe que
fizesse as rendições sozinho durante a madrugada, como já ressaltado - a fim de pegar e se apossar
da pistola, sendo despiciendo, nesse momento, saber se o crime ocorreu na ausência do superior
hierárquico e da sentinela no Setor de Armas ou se foi na presença desse graduado, contando com um
deslize ou descuido deste.

Certo é que antes ou depois do retorno do Cb FERNANDO MOREIRA, restou patente que esse foi o intervalo
de tempo crucial em que o réu MATEUS NUNES consumou o crime, ao retirar o armamento daquele Setor,
tudo dentro de uma linha do tempo traçada passo-a-passo, com base nas investigações e nas provas
contidas nos autos.

A partir daí, o réu MATEUS NUNES, já com a pistola em seu poder - que era o objetivo dele naquele Setor -
entregou as chaves da Armaria para o Cb FERNANDO MOREIRA e seguiu para o rancho na viatura com as
sentinelas que estavam saindo de serviço.

Toda essa dinâmica dos fatos relatada, de forma detalhada, começando do dia anterior aos fatos até
o dia propriamente dito da consumação crime, só reforça, mais uma vez, a tese de que ninguém
mais poderia ter subtraído essa pistola da Armaria, a não ser o acusado MATEUS NUNES, que se
aproveitou da boa-fé e da confiança que lhe foi conferida pelo graduado e, depois, pelas sentinelas, para, na
primeira oportunidade que teve, retirar o armamento do Setor de armas daquela OM.

É de se notar que, dos quatro militares, tidos como suspeitos diretos, somente a forma de agir do acusado e
motorista-de-dia MATEUS NUNES, desde o dia anterior, convergia para que ele se apossasse da pistola
acautelada em nome do Sd DELEON, o que, de fato, veio a acontecer.

E para facilitar o alcance de seu objetivo delituoso, o réu MATEUS NUNES ainda contou com o
inacreditável desleixo do Cb FERNANDO MOREIRA, o qual, em Juízo reconheceu "que não chegou a
conferir arma por arma, mas, verificou as caixas superficialmente" na Armaria, quando retornou ao
Setor, por volta das 6h da manhã.

Fato esse que, a propósito, também, não passou despercebido pela magistrada de piso que, ao sentenciar,
consignou que: " o Cb FERNANDO não checou a entrega da arma (do Sd DELEON), tendo, somente,
apresentado a cautela para ser assinada pelo S2 DELEON".

Então, pelo que se viu, está demonstrada que a falta de vigilância, com o mínimo de zelo e cautela, por
parte do Cb FERNANDO MOREIRA, desde a noite anterior ao crime, certamente contribuiu para que o astuto
acusado MATEUS NUNES conseguisse consumar sua empreitada criminosa.

Assim, sob todas as perspectivas ventiladas nesse contexto, vê-se que o acusado MATEUS cogitou e
preparou meticulosamente o crime na noite anterior, bem como executou e consumou sua
empreitada criminosa na manhã do dia seguinte, de maneira que a linha do tempo foi traçada, de forma
minuciosa, passo a passo, e, por essa razão, não há dúvidas de que ele teve tempo suficiente no
Setor de armas para concluir o que previamente planejou.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
Como bem consignou o Juízo de origem na Sentença:

" São os detalhes que fazem a autoria chegar ao então S2 MATEUS NUNES. (...).
Então, pelo menos até 5h50min a pistola em questão ainda estava na esfera
de domínio da OM, uma vez que, conforme o próprio detentor da res, a pistola
subtraída estava na posse de DELEON, até o momento em que foi rendido pelo
então motorista-de-dia, S2 MATEUS NUNES, que se deu, repita-se, por volta deste
horário.". (Grifo nosso.)

Somando-se a tudo isso, pesa também contra o acusado MATEUS NUNES o resultado do Exame Pericial
realizado em seu celular.

Sabe-se que a subtração da pistola ocorreu na manhã do dia 21/10/2018. Durante o levantamento pericial
no aparelho de MATEUS NUNES foram constatadas algumas pesquisas bastante inusitadas nos dias
seguintes ao sumiço da pistola e chamou a atenção dos peritos, porque o assunto ali buscado tinha
correlação com as acusações a ele imputadas.

Constam do Laudo da Perícia o seguinte:

"5.2 Dados analisados
...................
Após a extração dos dados, seguiu-se para a etapa de análise em busca de vestígios e
evidências de atos ilícitos.
Nas subseções seguintes seguem trechos de conversas de WhatsApp, imagens e áudios
transcritos que possam ter relevância para a investigação e eventuais processos. (...). Os
dados foram expostos neste laudo seguindo uma ordem cronológica dos fatos, de
forma a melhor compreendê-los.
5.3 - 22/10/2018 - Pesquisa por "como não restaurar as conversas do WhatsApp"
Às 19h47min, o usuário do aparelho pesquisou no Youtube pelo termo "como não
restaurar as conversas do WhatsApp":
Em seguida, a partir do resultado da pesquisa anterior, o usuário assistiu a vídeos que
ensinam a apagar da memória interna do aparelho as mensagens do WhatsApp:
5.4 - 22/10/2018 - Pesquisa por "revólver 38 Taurus bulldog preço"

5.5 - 24/10/2018 telefônico Pesquisa por "como sumir com dados de chip
telefônico"
5.6 - 25/10/2018 - Instalação do WhatsApp e demais aplicativos .
O WhatsApp e diversos aplicativos foram (RE)instalados em 25/10/2018 por volta das 15
horas, de forma que dados desses aplicativos anteriores a esse dia foram
possivelmente apagados. (...).
(...)
5.8 - 26/10/2018 - 00h14m - Conversa com "Amor Zapp"
(...)
(81) 98466-9365 - Matheus Nunes - 26/10/2018 - 00:18:33 - Você excluiu esta mensagem.
(81) 99682-6098 - Amor Zapp (namorada) - 26/10/2018 - 00:18:52 - Sim e cadê a
arma?
................................
(81) 98466-9365 - Matheus Nunes - 26/10/2018 - 00:19:39 - Você excluiu esta mensagem.
................................
(81) 99682-6098 - Amor Zapp (namorada) - 26/10/2018 - 16:02:46 - Que vergonha.
(81) 99682-6098 - Amor Zapp (namorada) - 26/10/2018 - 16:03:03 - To procurando
um buraco pra colocar minha cabeça.".
..................
5.9 - 26/10/2018 - 00h15m - Mensagens excluídas de/para "Guilherme Óleo"
Diversas mensagens de WhatsApp com o contato "Guilherme Óleo", (81) 98660-3560,
foram manualmente excluídas por ambos interlocutores. A conversa ocorreu entre
00h15m e 00h23m.
.........................

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
6. Conclusões
Diante dos exames realizados e de tudo o quanto foi exposto no corpo do laudo pericial,
conclui-se que o aparelho de telefonia móvel (celular) remetido para análise produziu os
resultados transcritos no corpo deste laudo pericial e detalhados em relatório de formato
digital, armazenado em mídia óptica (Anexo li, pág. 16).
Por fim, é importante destacar os seguintes dados e fatos obtidos do aparelho e
detalhados a partir da Seção 5.3, pág. 5:
• Vídeos pesquisados e assistidos no Youtube em 22/10/2018, que ensinavam como
apagar em definitivo conversas de WhatsApp;
• Pesquisa em 24/10/2018 por " como sumir com dados de chip telefônico";
• Reinstalação do WhatsApp e vários outros aplicativos de sistema no dia 25/10/2018;
• Georreferenciamento do Google MaPs registrado no dia 25/10/2018. Em dias
anteriores não havia registros de GPS;
• Diversas mensagens apagadas entre dois contatos nas primeiras horas do dia
26/10/2018.". (Grifos nossos.)

É evidente que ninguém tem a preocupação de fazer pesquisas dessa natureza, no convívio do dia a dia,
como as que foram detectadas no celular do réu MATEUS NUNES, sem motivo aparente, só por mera
curiosidade. Pelo contrário, só quem está muito preocupado ou bastante receoso com o que pode acontecer
a sua pessoa, se presta a um papel desses, perdendo tempo com pesquisas tão específicas.

Ainda mais no caso dos autos, em que essas pesquisas foram feitas por aquele acusado nos dias que se
seguiram ao sumiço da pistola na OM, em que ele servia e era apontado como o principal autor do crime.

E não é só isso. Também depõe contra o réu MATEUS NUNES seu histórico criminal, no qual consta que
ele se viu envolvido, igualmente, com armas de fogo, cerca de mais ou menos 5 (cinco) dias
após o sumiço da pistola na Base Aérea do CINDACTA III, sendo, inclusive, enquadrado pela autoridade
policial, por porte ilegal de arma, conforme relatado nos autos.

Para tanto, basta lembrar que o vigilante membro do MPM também fez diligências nesse sentido e
conseguiu juntar aos autos Boletins de Ocorrências envolvendo o acusado MATEUS NUNES, referentes ao
crime de porte ilegal de armas de fogo, crime de desobediência e crime de ameaça.

Segundo consignado na Sentença a quo, ao ser questionado sobre a sua condução à Delegacia de Polícia,
juntamente com outras duas pessoas, devido à apreensão de dois revólveres calibre 38, alguns dias depois
do sumiço da pistola na OM em que servia:

"o ex-S2 MATEUS NUNES deu a cândida versão de que 'estava no lugar errado, na
hora errada'.
A verdade é que as provas acima colacionadas demonstram, de forma clara, que,
no mínimo, o ex-S2 MATEUS NUNES tinha interesse e amizades no submundo, bem
como envolvimento com armas ilegais.
Claro que a mera relação de amizade com eventuais criminosos, por si só, não torna
ninguém autor de desvio de armas. No entanto, ao se considerar o elo (a ligação)
do submundo do crime com o conjunto probatório que instrui esta ação penal,
reforça as razões no sentido do reconhecimento da autoria delitiva. (...).
O despertar do interesse pelo assunto por parte do ex-S2 MATEUS NUNES, logo
após o dia do desaparecimento da pistola, aliado às circunstâncias fáticas já
narradas, só corroboram para a definição da autoria delitiva, porque (são)
voltados a tentar esconder o destino que dera à res furtiva.". (Grifos nossos.)

Enfim, diante de tantos elementos levantados, diligências realizadas, investigações feitas,
depoimentos colhidos, bem como perícias e quebra de sigilo, fica patente a existência de provas
suficientemente robustas nos autos em condições de condenar o acusado MATEUS NUNES, ao contrário do
que sustenta a defesa.

Afinal de contas, constam dos autos que MATEUS NUNES não só teria insistido para realizar as atribuições do
Cabo-de-Rendição, tendo, com isso, acesso à chave da armaria, como também teve a iniciativa para que o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
S2 DELEON fizesse a rendição antes do horário correto e, consequentemente, o desarme mais cedo. Consta
também que até a autorização para dar carona ao réu CLAUDIO PEQUENO, o acusado MATEUS NUNES
conseguiu viabilizar, sem levantar qualquer suspeita, conforme se verificou no depoimento testemunhal em
Juízo.

Portanto, negar o apelo defensivo e manter a sentença condenatória é medida que se impõe.

DO INTERROGATÓRIO DO RÉU MATEUS NUNES

De fato, toda essa perspicácia por parte desse acusado pode ser constatada ao assistir à gravação de vídeo,
com o depoimento dele. Lá fica bastante claro que trata-se de uma pessoa influente, muito inteligente,
bastante articulado, de excelente oratória e muito bom com as palavras - embora tenha entrado em
contradições algumas vezes, durante sua inquirição - de maneira que sempre dava um jeito de sair pela
tangente, fugindo das perguntas, quando os questionamentos feitos a ele em Juízo lhe tiravam da zona de
conforto.

Do mesmo modo, foi possível perceber que o réu MATEUS NUNES chegava a se irritar quando as perguntas
feitas lhes comprometiam de alguma forma, sendo, inclusive, irônico com a advogada do Cb FERNANDO
MOREIRA, por exemplo, no momento em que esta lhe fez uma pergunta. Na oportunidade, MATEUS NUNES,
nitidamente contrariado e irritado, conforme se verifica nas imagens, dirigiu-se à douta causídica
ressaltando que "iria dizer de novo porque ela (a advogada) não estava prestando a atenção" em
seu depoimento.

Obviamente que, na ocasião, a douta causídica não gostou da conduta do acusado para com ela e precisou a
Magistrada intervir, alertando ao réu MATEUS NUNES, que ele não tinha o direito de agir de forma
desrespeitosa com a defesa dos outros réus.

A Juíza Federal da JMU, inclusive, advertiu o réu MATEUS NUNES para não mais se reportar aos advogados
dos outros acusados " com desdém" e o preveniu, mais uma vez, no sentido de que ele tinha " todo o
direito de ficar calado, mas se revolvesse falar teria que agir com respeito". Por fim, a Magistrada
lembrou também que era ele, MATEUS NUNES, quem estava numa situação delicada e " sensível" naquele
momento.

Enfim, a oitiva do nominado acusado seguiu e as perguntas tanto da magistrada, quanto dos advogados dos
outros réus continuaram sendo feitas. E, ao final, restou claro que, mesmo possuindo todas essas qualidades
acima elencadas, vê-se que não foram suficientes para, ao menos, amenizar sua situação neste feito, visto
que suas declarações em Juízo destoaram completamente das provas contidas nos autos.

Nessa toada, observou-se ainda que o réu MATEUS NUNES foi bastante controverso e confuso em alguns
momentos de sua oitiva, bem como que claramente entrou em contradição, por mais de uma vez, ao
longo do interrogatório, conforme se percebe no trecho a seguir:

" Perguntado: quando o senhor fez a rendição do DELEON, ele entregou o armamento
normal, botou lá, o senhor trancou. Respondeu: é porque na verdade o
procedimento era para ser feito um, só que não era para demorar muito tempo, eu
só abri a grade ele entrou, colocou o armamento lá e saiu somente. ( MATEUS NUNES
disse também mais adiante, respondendo a pergunta da defesa de outro
acusado), que o S1 DELEON desarmou por volta de 5h 50min. Perguntando: mas aí o
senhor fechou ou ficou aguardando o resto. Respondeu: aí eu fechei; no caso, não
fechei a grade porque o cabo estava chegando com a viatura. Então ele (deleon) entrou, o
Cb já armou os demais. Perguntado: mas o senhor viu ele botando o armamento lá.
Respondeu: sim senhora. Perguntado: E depois que esse quarto desarmou e os outros
renderam, com quem ficou a chave da armaria. Respondeu: É vê só. No caso, como
eu disse a senhora, só teve o Deleon, aí o cabo chegou e armou o pessoal. Aí eu fui
com ele. Perguntado: então o senhor só desarmou o DELEON. Respondeu: isso. Aí eu
fui com o cabo e os demais militares fazer a rendição.". (Grifo nosso.)

A considerar esse pequeno trecho dessa confusa inquirição do acusado MATEUS NUNES, em Juízo , é

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
possível concluir que seu depoimento não foi capaz de esclarecer nada de relevante em seu
favor neste processo, nem trazer qualquer fato novo, pois o que ele declarou ou foi desmentido
pelas provas dos autos, principalmente, as testemunhais, ou sequer conseguiu responder a
contento as perguntas que lhe foram feitas, devido à confusão em que se envolvia nas próprias
palavras, quando estava respondendo aos questionamentos, embora seja bastante articulado e tenha boa
oratória, conforme se verifica no trecho de seu depoimento acima.

Ademais, MATEUS NUNES também tentou explicar durante a oitiva porque decidiu assumir a função de seu
superior hierárquico - para a qual não estava escalado, nem fazia parte de suas atribuições de motorista-de-
dia - e fazer a rendição das sentinelas sozinho naquela noite, ao afirmar que "até então a função (de render
as sentinelas) era só do Cabo, só que houve um reajuste na escala e os soldados S1 (Soldado de
1ª Classe) começaram a exercer a função de Cabo também".

Entretanto, esse " reajuste" ou essa versão contada pelo réu MATEUS NUNES não se sustentou, ficou
isolada, porque nunca foi confirmada por nenhum meio de prova ou, ao menos, por quaisquer das
testemunhas. Até porque, mesmo que esse " reajuste" na escala, sustentado pelo réu, fosse verdade,
ele, especificamente, na condição de motorista-de-dia, jamais poderia ter procedido ao desarme do pessoal
sozinho, porque não estava escalado para fazer rendição.

No entanto, conforme já cabalmente provado passo a passo nos autos, foi ele quem planejou toda essa
situação envolvendo sentinelas, graduados e Oficiais, visando subtrair, no dia seguinte, pela manhã, o
armamento do Sd DELEON, como de fato subtraiu.

Ainda durante sua inquirição, o acusado MATEUS NUNES procurou se isentar de todos os atos por ele
praticados indevidamente na madrugada e manhã do dia 21/10/2018 e imputar toda a culpa pelas
mazelas perpetradas por ele aos colegas de farda.

O acusado MATEUS NUNES, igualmente, deixou transparecer, durante sua oitiva, que a ideia para ele poder
desempenhar as desastrosas missões ou os procedimentos indevidos naquela noite - que acabaram por
incriminá-lo e condená-lo perante esta Justiça Especializada - sempre partiam dos companheiros de caserna,
jamais surgiam dele.

Isso foi possível constatar durante seu depoimento quando, por exemplo, declarou que foi o Cb FERNANDO
MOREIRA quem lhe pediu para que fizesse a rendição dos postos naquela noite; que foi o Sd CLAUDIO
PEQUENO quem lhe pediu carona até o portão sul; que foi o Sgt GUANABARA quem lhe pediu para levar o S2
PEQUENO até o CINDACTA III e por aí vai , o que não condiz com o que foi apurado durante as
investigações, muito menos com as provas dos autos.

Além do mais, os próprios companheiros de caserna trataram de desmenti-lo em Juízo,
esclarecendo, de forma minudente, que era MATEUS NUNES quem se aproximava dos militares e
dava a sugestão para que eles agissem de acordo com os interesses daquele réu.

O Cb FERNANDO MOREIRA, por exemplo, explicou detalhadamente como MATEUS NUNES se aproximou dele
na noite anterior ao crime, ao pedir para assumir a função daquele graduado, no que lhe foi concedido.

Da mesma forma, o S2 DELEON foi taxativo ao afirmar que, primeiro, estranhou o fato de o acusado MATEUS
NUNES comparecer sozinho para desarmá-lo no quarto de hora entre 2h e 4h, e, segundo, sustentou a
versão de que foi convencido pelo referido réu a desarmar mais cedo no quarto de hora entre 4h e 6h, sem
qualquer motivo aparente.

Vê-se que essa situação, envolvendo o Sd DELEON, não tem explicação, minimamente, aceitável, já que não
existia nenhum motivo plausível para que MATEUS NUNES o liberasse mais cedo de seu quarto de hora e,
mesmo que existisse justificativa para desarmar aquele soldado antes do horário, não seria o motorista-de-
dia o militar competente para liberá-lo nessas circunstâncias. Ou seja, não dá para explicar o inexplicável,
com toda venia.

Assim, também, foi a versão contada por MATEUS NUNES sobre o pedido de carona feito a ele pelo Sgt
GUANABARA. Contudo, a exemplo dos outros militares, este graduado também negou que havia concedido

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
qualquer carona ao S2 CLAUDIO PEQUENO.

Apenas disse que foi procurado no sentido de liberar o S2 CLAUDIO PEQUENO do pernoite e, em momento
algum, confirmou que fez solicitação para o acusado MATEUS NUNES levar aquele corréu até o portão sul.

Pelo contrário, consta dos autos relato informando que o próprio MATEUS NUNES havia procurado a Oficial
de Dia para liberar o corréu CLAUDIO PEQUENO, conforme trecho a seguir da testemunha Sd EDUARDO DA
SILVA FERREIRA JUNIOR, que declarou:

"(...) o MATEUS NUNES foi acusado porque, de manhã, foi conversar com a
Oficial de Dia para liberar o S2 CLAUDIO PEQUENO mais cedo, alegando que a
detenção deste tinha acabado, no que conseguiu essa liberação, ocasião que
MATEUS NUNES levou o CLAUDIO PEQUENO na viatura até o portão sul da Base,
para que 'PEQUENO' fosse embora (...)". (Grifo nosso.)

Do mesmo modo, ainda foi possível observar, nos vídeos anexados aos autos, que o réu MATEUS NUNES
procurou se isentar de qualquer responsabilidade ao ser indagado pela defesa do outro réu sobre o
envolvimento dele no Boletim de Ocorrência de apreensão de duas armas de fogo, datado de 26/10/18,
ou seja, poucos dias depois do furto da pistola no CINDACTA III, ocorrido em 21/10/18.

Mais especificamente, a defesa perguntou se ele (MATEUS NUNES) teria dito aos policiais militares do GAT
que era militar da FAB e que ele era o dono de uma das armas ali apreendidas.

Ao responder essa pergunta na ocasião, MATEUS NUNES apenas se limitou a dizer para a defesa do outro
acusado que não tinha nada a falar sobre esse fato, porque não foi responsabilizado por nenhum fato. Disse
ainda que nenhuma das duas armas encontradas estavam em sua posse, e sim na residência de terceiros,
tudo de acordo com a gravação de seu interrogatório.

O réu MATEUS NUNES também procurou se isentar de culpa, desconversou e saiu pela tangente, quando a
magistrada lhe questionou sobre o mesmo assunto anterior, acerca do envolvimento dele no Boletim de
Ocorrência de apreensão de duas armas de fogo. Ao ser perguntado pela Juíza Federal da JMU, se essas
armas de fato tinham sido encontradas, o acusado MATEUS NUNES respondeu o seguinte:

"esse armamento não tinha nada a ver com a situação do quartel. Disse também que
as armas não foram encontradas com ele e sim com um terceiro; que não foi
responsabilizado por nada; que estava no lugar errado na hora errada.".(Grifo nosso.)

Como se pode perceber, foi o acusado MATEUS NUNES quem causou todo esse rebuliço na escala de
rendições para conseguir alcançar seu objetivo, qual seja, subtrair uma pistola daquela Base Aérea do
Cindacta III, sempre se valendo da condição de militar, da função que exercia, bem como de sua esperteza e
de seu poder de convencimento, associado ao privilégio de gozar de trânsito livre por toda a Unidade em
que servia, bem como do prestígio, da influência e do respeito que parecia possuir perante os soldados,
graduados e até Oficiais daquela OM.

No entanto, toda vez que era questionado sobre seus atos, a culpa ou a responsabilidade nunca recaía sobre
ele ou jamais partia dele, mas sempre de terceiros ou de quem estava próximo dele.

Como também não procede a versão contada pelo S2 MATEUS à Juíza Federal, qual seja, de que "o fato de
DELEON ter desarmado primeiro (que as outras sentinelas) é porque onde é a Armaria é o primeiro
posto a ser rendido". Não há nos autos qualquer prova confirmando que o posto da Armaria deve ser
rendido antes dos outros, conforme o réu sustentou em Juízo, com todas as venias.

Pelo contrário, consta da espécie que o procedimento padrão era de que todas as sentinelas fossem
rendidas no mesmo horário, sem que uma tenha privilégios em relação a outra, salvo motivo de força
maior, o que não era o caso do Sd DELEON.

Na vertente quaestio, em vez de o Sd DELEON ser liberado de seu posto às 6h, junto com os demais colegas
de escala, teve o privilégio de ser rendido e desarmado pelo Sd MATEUS mais cedo que o normal,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
estranhamente, cerca de vinte minutos antes desse horário - visto que às 5h40 o Sd DELEON já
estava fora do posto e na viatura com aquele réu -, sem que aquela sentinela tenha pedido; sem
autorização de superior hierárquico e sem motivo aparente, contrariando o protocolo de rendição
previsto em normas e regulamentos internos, como bem apurou e consignou o encarregado do IPM em seu
minucioso relatório.

Vê-se que, realmente, não há explicação lógica nos autos para o fato de MATEUS NUNES ter se dedicado
tanto para fazer apenas o desarme do S1 DELEON, especificamente, sendo que tanto esse soldado, quanto
os demais, seriam rendidos e desarmados no mesmo horário das 6h pelo CB FERNANDO MOREIRA.

O fato é que o S1 DELEON poderia, perfeitamente, ter sido rendido e desarmado pelo graduado quando este
chegou à Armaria às 6h. Até porque não há nos autos nenhuma prova de que o S1 DELEON estava com
problemas de ordem pessoal e, por isso, teria que sair mais cedo, como realmente não saiu.

Tanto é assim que o próprio S1 DELEON disse em seu depoimento que, embora tenha sido desarmado mais
cedo pelo S2 MATEUS NUNES, seguiu para o rancho com os demais colegas de farda na viatura na manhã
daquele dia.

Fica cada vez mais evidente que não foi por acaso que o acusado MATEUS NUNES planejou tudo isso para
armar e desarmar, bem como para fazer as rendições à época dos fatos, pois dúvidas não há de que ele
precisava arranjar uma forma de separar uma sentinela das demais - precisava ficar sozinho com ela - a fim
de esperar o melhor momento para subtrair seu armamento, o que veio a acontecer, conforme relatado
linhas atrás.

Portanto, não foi à toa, nem foi coincidência, que o Sd DELEON tenha sido a única sentinela a ser rendida
antes do horário previsto (6h da manhã) pelo acusado MATEUS NUNES, à época dos fatos, nessas
circunstâncias. Isso porque, estava tudo maquinado por este réu que, valendo-se de sua astúcia, convenceu
o Sd DELEON a render um pouco mais cedo que os outros militares, porque tinha um objetivo em mente,
desde o dia anterior, qual seja, dar um jeito de subtrair a pistola que estava acautelada com essa sentinela,
no que sabiamente conseguiu e, pelo visto, até hoje esse armamento não foi recuperado.

Igualmente, vai de encontro às provas dos autos a alegação do réu MATEUS NUNES em Juízo de que "o S2
DELEON desarmou às 5h50min e, nesse intervalo de tempo, o SO GUANABARA chegou e pediu ao depoente
para levar o S2 DELEON para o rancho, o que foi feito".

Ocorre que, permissa venia, os fatos não aconteceram naquela manhã como o Sd MATEUS NUNES declarou
em Juízo - ou seja, a dinâmica dos fatos não ocorreu da forma como ele contou à Magistrada no dia de seu
interrogatório - visto que o citado acusado omitiu um detalhe importantíssimo, nesse intervalo de
tempo entre o desarme do Sd DELEON e o pedido do SO GUANABARA, qual seja, de que ele, MATEUS
NUNES, primeiro ficou sozinho na Armaria, com a pistola que o Sd DELEON tinha acabado de
colocar no armário, só depois, de fato, ele seguiu com os militares para o rancho. Como se
percebe, essa parte em que o acusado ficou sozinho na Armaria, estranhamente, ele não declarou em Juízo,
quando lhe foi perguntado para contar como os fatos aconteceram.

Todavia, após analisar os autos, verificou-se que MATEUS NUNES omitiu esse dado relevante, de propósito,
porque tinha ciência de que o colocava no cenário do crime e, sobretudo, porque, se ele contasse
esse fato, estabelecia-se uma conexão direta entre o Apelante e o sumiço da arma.

Na verdade, apurou-se que esse pedido feito pelo SO GUANABARA, ao acusado MATEUS NUNES, somente
teria ocorrido após o retorno do Sd DELEON e o do Cb FERNANDO MOREIRA à Armaria. Portanto, a
versão contada pelo S2 MATEUS de que desarmou o Sd DELEON e, " nesse intervalo de tempo", o SO
GUANABARA chegou e pediu para levar essa sentinela ao rancho no que foi feito, não é verdade e destoa
completamente das provas dos autos, pelas razões já explanadas alhures.

Frise-se, mais uma vez, que a considerar a linha do tempo traçada nos autos, está patente que, primeiro
MATEUS NUNES ficou sozinho na Armaria , visto que o Sd DELEON estava no alojamento, pegando
seu material de higiene pessoal; depois, quando o Cb FERNANDO MOREIRA chegou, ele entregou as
chaves da Armaria a esse graduado e, só depois de tudo isso, procedeu à ordem recebida do Adjunto SO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
GUANABARA, levando não só o Sd DELEON, mas todas as outras sentinelas que estavam saindo de serviço
para o rancho.

Portanto, conforme se observou, de nada adiantou ter rendido o Sd DELEON antes das outras sentinelas,
pois este soldado só foi liberado, junto com os outros militares, depois das 6h da manhã e após saírem do
rancho, o que só reforça qual era o objetivo do réu MATEUS NUNES em render aquela sentinela um pouco
mais cedo, qual seja, ficar sozinho na Armaria com a pistola que era alvo de sua cobiça.

Restou demonstrado, então, que houve uma demora para levar ao rancho o Sd DELEON e todos os militares
que estavam saindo de serviço, pois aconteceram várias intercorrências nesse intervalo de tempo entre o
desarme do Sd DELEON e o pedido do SO GUANABARA, entre elas, o instante em que MATEUS NUNES retirou
a pistola daquele soldado, que estava dentro do armário do Setor de Armas.

Tal fato tem muita relevância, porque esse foi o intervalo de tempo exato em que aquele réu retirou a
pistola de dentro da Armaria, sem que, por óbvio, o Sd DELEON e o Cb FERNANDO MOREIRA tenham
percebido.
Em outras palavras, não se vislumbrou em momento algum, in tela, uma ligação direta entre o desarme do
Sd DELEON e a condução das sentinelas ao rancho, visto que " nesse intervalo de tempo" ocorreram
situações que, claramente, deixaram de ser contadas, de forma proposital, pelo acusado MATEUS,
em Juízo, sob pena de complicar sua situação perante a magistrada a quo.

Conforme apurado nos autos, foi justamente nesse lapso temporal, em que o réu MATEUS NUNES ficou
sozinho com as chaves e a arma do Sd DELEON no Setor de Armas, que esse réu ficou silente e não
esclareceu em Juízo, o que só reforça o conjunto probatório, de que foi naquele momento que
ele se aproveitou da situação e retirou a arma do coldre, que estava em uma das gavetas do
armário.
Certo é que essa estratégica omissão por parte do acusado MATEUS NUNES não chega a surpreender,
levando-se em consideração todo o meticuloso planejamento velado, por ele orquestrado, desde a véspera
do crime.

Pode-se até compreender a omissão do acusado MATEUS em jamais ter dito - seja durante as
investigações, seja na instrução criminal - que ficou sozinho na Armaria, logo após o Sd DELEON ter
deixado a pistola na gaveta do armário e se deslocado ao alojamento para buscar seu material de asseio
pessoal.

Afinal de contas, foi o instante chave em que ele subtraiu a pistola que estava sendo usada no serviço pelo
referido soldado e sabia que se falasse algo nesse sentido seria como se estivesse assinando
uma declaração de culpa.

Por fim, ante as razões apresentadas, conclui-se que o acusado MATEUS NUNES, de forma livre e consciente,
retirou a pistola, junto com 1 (um) carregador e 15 (quinze) cartuchos calibre 9 mm, de dentro da Armaria,
com extrema sagacidade, e a repassou ao Sd CLAUDIO PEQUENO, que, com o auxílio luxuoso daquele
motorista-de-dia, por meio de uma "carona" até o portão sul, cuidou de sair da mencionada Unidade Militar
com o armamento, sem ter sido revistado.

DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO RÉU MATEUS NUNES

Pugna a defesa pela absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo e nos termos do art. 439,
alínea "a", do CPPM, por entender que está demonstrada a "inexistência do fato, ou não haver prova da sua
existência". De forma alternativa, pede também a desclassificação do tipo penal, bem como a extinção da
punibilidade pela reparação dos danos, a redução da pena para o mínimo legal e a aplicação do sursis.

No entanto, com todas as venias à defesa do acusado MATEUS NUNES, da mesma forma não merece
prosperar o pleito absolutório, visto que o conjunto probatório encontra-se suficientemente robusto e em
condições de demonstrar que o acusado praticou o crime de peculato-furto ao retirar a pistola de dentro do
Setor de armas da Unidade onde servia, utilizando-se, para tanto, de bastante astúcia e frieza, bem
como valendo-se das facilidades encontradas em razão de ser militar da Aeronáutica e da função que
exercia, além dos privilégios e da confiança que lhe foi depositada por seus pares e superiores hierárquicos.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd

Sob todos os aspectos delineados, restou cabalmente demonstrado nos autos que o fato delitivo existiu,
havendo provas cabais de que foi o acusado quem subtraiu o armamento da Armaria, agindo, o tempo todo,
nos bastidores, de forma silenciosa e sorrateira, desde o dia anterior ao sumiço do armamento.

Isso porque não há dúvidas de que foi o acusado MATEUS NUNES que, por volta de 5h40 da manhã daquele
dia, apossou-se da pistola, após atrair a vítima e sentinela Sd DELEON, convencendo-a de render mais cedo
lá na Armaria, onde aquele acusado teve a oportunidade de ficar sozinho, diante da pistola que o referido
soldado acabara de deixar no armário e, depois, ausentou-se para fazer o asseio pessoal no alojamento.

Da mesma forma, não há que se falar em extinguir a punibilidade de MATEUS NUNES, devido a uma possível
reparação de dano. Mesmo que o réu viesse a ressarcir a Força Aérea, não seria possível aplicar o instituto
da extinção da punibilidade nessas circunstâncias, por falta de previsão legal, porquanto essa possibilidade
não está prevista no art. 123 do CPM.

Com relação à aplicação da pena no patamar mínimo, cabe lembrar que o acusado já foi condenado na
pena-base cominada ao crime de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do CPM, em que pese a
gravidade dos atos praticados e o modus operandi empregado pelo réu para poder retirar o armamento da
OM. Consequentemente, como a pena aplicada foi acima de 2 anos, também deixa-se de conceder o
benefício do sursis, por falta de amparo legal, motivos pelos quais a condenação deve ser mantida nos
termos da sentença.

Por fim, diante das razões apresentadas, tem-se que a condenação aplicada ao acusado MATEUS NUNES na
sentença a quo deve permanecer inalterada.

II - Recurso do ex-Sd CLAUDIO PEQUENO

Cumpre lembrar que o réu CLAUDIO PEQUENO foi condenado pelo Juízo Monocrático, num primeiro
momento, à pena de 3 anos de reclusão, por crime de furto qualificado, previsto no art. 240, §§ 5º
e 6º, inciso IV, do CPM.

Dessa sentença proferida por Juiz Singular, a defesa do réu Apelou perante esse Tribunal.

Na ocasião, esta Egrégia Corte anulou a Sentença monocrática da Magistrada de 1º grau, reestabelecendo a
competência do Conselho de Justiça para prosseguimento do feito.

Ato contínuo, o acusado CLAUDIO PEQUENO tornou a ser julgado pelo Conselho de Justiça e, por
desclassificação, foi novamente condenado - não por furto qualificado -, mas pelo crime de peculato-
furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, à mesma pena de 3 anos de reclusão.

DAS PROVAS DOS AUTOS

Cumpre ressaltar, mais uma vez, que pratica o crime de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do CPM,
aquele que:

Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que
tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos
........................
§2º Aplica-se a mesma pena (de três a quinze anos) a quem, embora não tendo a
posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que
seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar ou de funcionário".(Grifo nosso.)

Analisando-se especificamente o recurso do acusado CLAUDIO PEQUENO, conforme ressaltado
anteriormente, sabe-se que, de início, ele foi arrolado como testemunha, a exemplo do corréu MATEUS
NUNES, e, somente após realizadas algumas diligências, ouvidas as testemunhas, procedido o pedido de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
quebra de sigilo telefônico e feito o levantamento pericial no aparelho de celular dele, o encarregado do IPM
resolveu indiciá-lo pelo ocorrido.

Posteriormente, foi denunciado e condenado em primeira instância porque recebeu e saiu das imediações
da Base Aérea do CINDACTA III, com a pistola pertencente à Força Aérea, após uma carona concedida pelo
corréu MATEUS NUNES até o portão sul, que sabidamente por todos naquela OM - até o dia do sumiço da
arma - não se fazia qualquer tipo de vistoria no material ou revista pessoal de quem estava
saindo de serviço por aquele lugar. Essa fiscalização passou a ser exercida no portão sul, somente, após
o furto desse armamento.

No entanto, o primeiro sinal de que CLAUDIO PEQUENO estava caminhando para a subtração da pistola junto
com o corréu foi dado por ele ainda no dia anterior ao crime, no final da tarde, dentro viatura, perante vários
militares - cujo motorista era MATEUS NUNES - quando todos retornavam do rancho por volta das 18h.

Na oportunidade, o acusado CLAUDIO PEQUENO declarou expressamente que iria subtrair um
armamento da FAB, antes de ser licenciado, porque estava "cheio de pane" (punições). Essa declaração
foi ouvida por vários colegas de farda ali presentes e confirmadas por eles, na condição de
testemunhas, durante o processo, conforme alguns trechos a seguir:

"SÓ SOSSEGAREI APÓS LEVAR UMA ARMA, POIS ESTOU CHEIO DE PANE E JÁ LEVEI MUITA PARTE". fl. 85
"EU JÁ TÔ FERRADO MESMO, ANTES DE EU SAIR DAQUI, EU VOU PEGAR UMA ARMA." fl. 89
"COMO JÁ ESTOU CHEIO DE PANE, CHEIO DE PARTE, SÓ SAIO DAQUI DEPOIS QUE PEGAR UMA ARMA." fl. 87

Os soldados S2 DEIVID RAMOS e S2 CARLOS ROSA, também estavam dentro da viatura, quando retornavam
do rancho, por volta das 18h, na véspera do sumiço da pistola - a exemplo do S2 EMERSON HENRIQUE e S2
EDUARDO DA SILVA acima - e no mesmo sentido prestaram depoimento na Ação Penal Militar (págs. 83, 85,
87, 88 e 89).

Como visto, vários soldados que estavam no interior da viatura ouviram o acusado fazer essas declarações,
em que pese apenas alguns tenham prestado depoimento, confirmando a intenção do acusado CLAUDIO
PEQUENO.

Aliás, nota-se que os depoimentos das testemunhas, confirmando as intenções de CLAUIO PEQUENO, são
bem parecidas umas das outras, o que nos leva a concluir que, de fato, o acusado fez tais declarações para
seus colegas de farda na véspera do crime ao retornarem do rancho.

Até porque não há nada nos autos dando conta de que esses militares teriam algo contra réu, a ponto de se
unirem para prejudicá-lo ou se reunirem para mentirem ou inventarem um fato grave como esse, em Juízo,
contra seu companheiro de farda.

Destarte, chama a atenção o depoimento da própria testemunha de defesa S2 VITOR LIMA, que foi
arrolado para defender o acusado CLAUDIO PEQUENO. Isso porque a testemunha defensiva, declarou em
Juízo que esse réu estava sendo perseguido "por qualquer coisinha que ele fazia", como, por exemplo, por
causa do cabelo e porque ele quase sempre se atrasava.

Contudo, ao que se sabe, essas alterações acima apresentadas pelo réu CLAUDIO PEQUENO são, realmente,
passíveis de punição e, se este acusado ficou detido por conta desses fatos não há que se falar em
perseguição, permissa venia. Tanto é que a Magistrada a quo estranhou a declaração dessa testemunha de
defesa - S2 VITOR LIMA - e chegou a interpelá-lo "se quando a pessoa atrasa é (ou caracteriza)
perseguição?", no que essa testemunha a respondeu que não configura a perseguição.

A testemunha de defesa S2 VITOR LIMA, frise-se mais uma vez, arrolada pelo réu CLAUDIO PEQUENO, foi
mais além e afirmou expressamente que, na verdade, esse acusado de fato costumava chegar
atrasado ao serviço, conforme consta na ficha de alterações deste réu.

Disse ainda, essa mesma testemunha defensiva, que o alojamento para detidos era o de Cabo e Soldado, e
não o alojamento do Corpo da Guarda, onde o réu CLAUDIO PEQUENO estava cumprindo a detenção.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
Ora, se até a testemunha de defesa do S2 CLAUDIO PEQUENO admite que este acusado estava cumprindo a
detenção fora do local devido e que o réu tinha o hábito de chegar atrasado ao serviço, então há de se
questionar se há perseguição, quando ele ficou detido por conta disso.

O fato é que, após CLAUDIO PEQUENO ter dito que furtaria uma arma ao retornarem do rancho, por volta
das 18h ou 19h, aquele acusado precisava dar um jeito de ficar próximo de MATEUS NUNES
naquela noite, que antecedia ao crime.

Por essa razão, em vez de retornar para o alojamento de Cabos e Soldados, local determinado para ele
concluir sua punição, CLAUDIO PEQUENO decidiu terminar de cumprir sua detenção lá no Corpo da
Guarda, no alojamento dos motoristas-de-dia, junto com MATEUS NUNES, sem ter sido
autorizado pelo superior hierárquico.

Há também depoimentos nos autos informando que CLAUDIO PEQUENO foi visto conversando o
restante da noite - anterior ao delito - com MATEUS NUNES, bem como jogando dominó com este
e que, inclusive, ambos dormiram no mesmo alojamento destinado aos motoristas-de-dia.

No dia seguinte, pela manhã, CLAUDIO PEQUENO foi visto novamente junto com MATEUS NUNES dentro da
viatura, próximo às dependências da Armaria.

Logo em seguida, MATEUS NUNES também foi visto tentando viabilizar a liberação de CLAUDIO PEQUENO,
antes do horário previsto, junto a seus superiores, e antes da rendição da Oficial de Dia, no que,
inclusive, logrou êxito.

Tanto que coincidiu de MATEUS NUNES estar se deslocando naquele exato momento para o Portão
Sul sozinho e, aproveitando o ensejo, deu uma carona a CLAUDIO PEQUENO.

Destarte, verificou-se que o réu CLAUDIO PEQUENO estava tão envolvido no sumiço dessa pistola que,
durante as investigações inquisitórias, ele chegou a fazer as seguintes declarações, bastante contundentes,
contra o corréu MATEUS NUNES, de acordo com esse trecho contido no Inquérito:

"(...) que ouviu o S2 MATEUS NUNES dizer, em conversa ao telefone: 'QUE ELA NÃO
CHEGARIA NEM NO CURADO... NÃO NÃO PÔ O PROBLEMA DA ALICE FOI SÉRIO...
ROUBARAM A MINHA MOTO, EU SEI QUEM FOI E AMEAÇARAM ALICE'.". (Grifo nosso.)

Segundo o relatório do IPM, foi possível inferir, após as apurações, que a palavra "ELA" se refere, na
verdade, ao armamento e ALICE se refere à companheira do acusado MATEUS NUNES.

Ainda de acordo com o relatório de IPM, o réu CLAUDIO PEQUENO também teria feito na fase inquisitorial as
seguintes declarações contra o corréu MATEUS NUNES:

"(...) o S2 PEQUENO saiu das dependências do quartel por meio da viatura da rendição
conduzida pelo S2 MATEUS NUNES, ainda que, em seu depoimento, tenha afirmado que
se sentiu ameaçado pelo mesmo (MATEUS), no momento que teria ouvido a conversa
do S2 MATEUS NUNES ao celular na noite anterior, na Guarda da Área Norte. Tudo consta
em seu próprio depoimento em folhas 19 a 21, em que ainda (S2 PEQUENO) afirma que
no dia 21 de outubro, por volta das 10:40, recebeu uma ligação do S2 MATEUS
NUNES. O S2 PEQUENO perguntou ao S2 MATEUS NUNES sobre o sumiço do
armamento, e este (MATEUS) diz ter sido ' o responsável pelo sumiço, saindo com
a arma do quartel em sua própria moto'.".

Vê-se que são declarações comprometedoras feitas pelo réu CLAUDIO PEQUENO contra o corréu MATEUS
NUNES durante o inquérito. Contudo, estranhamente, nem o acusado CLAUDIO PEQUENO, nem a defesa dele
confirmaram quaisquer dessas declarações quando este réu foi interrogado em Juízo.

Aliás, tanto o acusado, quanto a defesa sequer tocaram em quaisquer desses assuntos perante a
magistrada, ou seja, que estava se sentindo ameaçado pelo MATEUS ou que tinha recebido uma ligação de
MATEUS após ambos terem saído do quartel no dia do crime (21/10/2018) ou, ainda, que foi MATEUS quem

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
saiu do quartel com a pistola em sua moto , o que nos leva a crer e só reforça a ideia de que o réu
CLAUDIO PEQUENO participou ativamente do crime e foi ele quem, de fato, recebeu a pistola das
mãos de MATEUS e retirou o armamento das dependências da Base Aérea do CINDACTA III,
saindo, estrategicamente, pelo portão sul da mencionada OM porque ambos os réus sabiam que
por ali não havia revista.

É de notar que, desde a véspera do crime, CLAUDIO PEQUENO e MATEUS NUNES sempre procuraram estar o
tempo todo próximos um do outro, proximidade essa que, pelo visto, estendeu-se para o dia seguinte até o
momento em que MATEUS NUNES o conduziu ao portão sul, onde aquele, sem ser revistado, saiu da OM
levando a pistola consigo.

Conforme se manifestou a Subprocuradora-Geral da JMU Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, em seu Parecer:

Em que pese a argumentação defensiva, as circunstâncias do caso concreto
devidamente apuradas no decorrer da instrução processual apontam que o ex-S2
CLÁUDIO PEQUENO teve efetiva participação na empreitada criminosa em co-
autoria com o ex-S2 MATEUS NUNES, nodatamente porque foi o único militar, além do
próprio ex-S2 MATEUS, que saiu daquela OM sem passar pelos procedimentos de
revista de praxe, como os demais soldados que saíram de serviço naquela
manhã.
Soma-se a isso, o fato de o ex-S2 CLÁUDIO ter se deslocado ao Portão Principal daquela
OM, após devidamente autorizado em razão do término do cumprimento de sua punição
disciplinar, justamente de carona na viatura conduzida pelo então motorista-de-dia S2
MATEUS, ou seja, resta indene de dúvida de que tão somente os dois estavam no
veículo e não foram revistados. (Grifo nosso.)

Também pesa contra o acusado CLAUDIO PEQUENO, colocando-o de vez no cenário desse delito, o
resultado do exame pericial realizado em seu celular e a quebra do sigilo telefônico.

De acordo com o referido Laudo pericial, no dia seguinte ao furto da arma, o Sd CLAUDIO PEQUENO fez as
seguintes pesquisas na internet por meio de seu aparelho:

"5.11 - 22/10/2018 - 07h 32min: Pesquisa por "pena para roubo de arma bélica".
Às 07h 32min, o usuário do aparelho pesquisou no Google pelo termo "pena para roubo de
arma belica":
Em seguida, a partir do resultado da pesquisa anterior, o usuário visita o site com título
"Furto de armamento bélico": Visitado Furto de armamento bélico/ Jurisprudência/
Busca Jusbrasil

5.12 - 22/10/2018 - 18h 48min: Captura de tela do celular. Nessa data e hora foi
retirada uma captura ( Screenshot) do que estava sendo exibido na tela do celular: (qual
seja, a foto de um soldado com uma pistola na mão, em posição de tiro).
5.13 - 26/10/2018 - Reinstalação do WhatsApp

Importante destacar os seguintes dados e fatos obtidos a partir do aparelho e detalhados a
partir da Seção 5.4, pág. 5:

• Localizações de GPS nos dias 21 e 22 de outubro de 2018; • Pesquisa em
22/10/2018 por pena para roubo de arma belica"; • Reinstalação do WhatsApp no dia
26/10/2018, com apagamento das conversas anteriores a essa data.". (Grifo
nosso.)

Ao se manifestar sobre a constatação das pesquisas feitas pelo acusado CLAUDIO PEQUENO, nos dias que se
seguiram ao furto da pistola, a ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª HERMINIA CELIA
RAYMUNDO assim ressaltou:

Ora, não se mostra crível que, apenas 24 horas após a subtração da pistola, e
tendo saído do CINDACTA III sem se submeter à revista pessoal e após ser conduzido

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
até o Portão pelo S2 MATEUS , o então S2 CLÁUDIO PEQUENO tenha demonstrado
preocupação com o fato delituoso por mera curiosidade, quando na verdade
temia em ser descoberto, e diante disso pesquisou sobre as consequências
penais do seu ato praticado. (Grifo nosso.)

Definitivamente, não é esse o comportamento de uma pessoa comum do povo - do homem médio -, qual
seja, acordar pela manhã e logo cedo, por volta de 7h30, ir às redes sociais para se preocupar em pesquisar
sobre pena para roubo de arma bélica ; "Furto de armamento bélico"; Furto de armamento
bélico na Jurisprudência/Busca Jusbrasil.

Esse tipo de conduta chama mais atenção ainda, quando todas essas pesquisas foram realizadas por um
militar da Aeronáutica, que no dia anterior foi chamado para retornar ao quartel, a fim de ser questionado
sobre o sumiço de uma pistola pertencente à Força Aérea Brasileira.

Só quem está extremamente preocupado com sua situação pessoal ou com o que possa lhe
acontecer se presta a fazer pesquisas dessa natureza, de manhã bem cedo, porque foge ao
padrão do dia-a-dia de um militar.

Até porque, não é comum que militares, em seus dias normais, no cotidiano, fiquem pesquisando na internet
acerca das implicações sobre crimes cometidos ou sobre consequências penais, como, deliberadamente, fez
o acusado CLAUDIO PEQUENO no dia seguinte ao sumiço da pistola e carregador pertencente à Aeronáutica,
logo pela manhã.

É evidente que quem faz pesquisas nesse sentido, logo após a constatação de um crime desse
jaez, com toda a repercussão que certamente ocorreu no interior da Unidade Militar em questão,
não o faz à toa, de forma despretensiosa. Pelo contrário, demonstra, no mínimo, preocupação com o
que possa vir a acontecer com sua pessoa, fruto, provavelmente, de um ilícito penal, praticado
anteriormente, ou do cometimento de ato em desacordo com os parâmetros legais.

Além do mais, consta dos autos que o exame pericial conseguiu fazer um nexo ou uma ligação entre o que
foi descoberto no celular do réu CLAUDIO PEQUENO, com o que foi levantado no celular do acusado MATEUS
NUNES.

Na ocasião, concluiu-se que o resultado do levantamento pericial realizado no celular do réu
MATEUS NUNES estava no mesmo sentido e em perfeita sintonia com o resultado da perícia
realizada no celular do acusado CLAUDIO PEQUENO, inclusive as pesquisas que ambos fizeram
na internet eram bem parecidas.

Nessa toada, também caminha contra as pretensões absolutórias do réu CLAUDIO PEQUENO a
constatação, por meio da Quebra de Sigilo Telefônico, de que, de fato, houve várias conversas
por celular entre aquele acusado e o corréu MATEUS NUNES, principalmente, no dia seguinte ao furto
da pistola.

Nesse sentido, também foi possível apurar durante o IPM, por meio das Estações de "Rádio-Base",
referente à antena de telefonia móvel, que no dia seguinte ao furto da arma, MATEUS NUNES
manteve contato a manhã inteira (das 8h às 13h) com CLAUDIO PEQUENO, ora recebendo as
ligações, ora telefonando, conforme provas anexadas aos autos.

Da mesma forma, foi possível notar por meio dessas provas que o acusado MATEUS NUNES
esteve próximo à residência de CLAUDIO PEQUENO, sugerindo que eles se encontraram, após ambos
terem saído do quartel.

Desse modo, não por acaso, o MPM, ao proferir suas contrarrazões, concluiu toda a situação da seguinte
forma:

"Logo, restou plenamente demonstrado que o S2 MATEUS NUNES, se valendo da
facilidade que conquistou pela flexibilização da rotina admitida pelo Cabo-da-Guarda,
subtraiu da armaria da Área Norte do CINDACTAIII, a pistola modelo PT -92, calibre

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
9 mm, (...) carregador bifilar para 15 (quinze) cartuchos, (...), entregando-a ao S2
CLÁUDIO PEQUENO para que a retirasse da esfera de domínio da Administração
Militar, uma vez que, de forma engendrada e envolvente conseguiu que o SO
GUANABARA autorizasse , não só a liberação do militar punido CLÁUDIO, mas
também que o motorista-de-dia MATEUS o levasse na viatura de serviço
diretamente para o Portão Principal, antes de ser submetido à revista pessoal, o que
possibilitou a posse pacífica do armamento subtraído.". (Grifo nosso.)

Nesse caminhar, igualmente entendeu a sentença proferida pela Magistrada a quo ao afirmar que:

"(...) a Defesa do ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO não trouxe qualquer motivo que
contraditasse a narrativa dos soldados que estavam na mesma viatura que o réu
PEQUENO e teriam ouvido ele dizer que pretendia pegar uma arma, estando
presente, também e por outra coincidência, justamente o S2 MATEUS .". (Grifo
nosso.)

Portanto, dúvidas não há de que o réu CLAUDIO PEQUENO teve intensa participação no crime, pois está
demonstrado que ele interagiu o tempo todo com MATEUS NUNES, desde o dia anterior ao crime, conforme
se demonstrou.

DO INTERROGATÓRIO DO RÉU CLAUDIO PEQUENO

De início, o acusado declarou, em sua oitiva perante a magistrada, que ninguém determinou que ele ficasse
no alojamento do Corpo da Guarda. No entanto, pelo fato de ser conhecido da Oficial de Dia, esta, segundo o
depoente, "determinou que ele permanecesse no alojamento dos motoristas. Disse que nem precisou de ele
pedir autorização a ela".

Contudo, essa versão contada pelo réu não foi confirmada pela própria Oficial de Dia. Ao contrário, ela disse
que sequer tinha conhecimento da rotina desse punido.

Mais adiante, o réu CLAUDIO PEQUENO negou, taxativamente, que tinha dito que pretendia furtar um
armamento, antes de sair da Aeronáutica.

Para embasar sua negativa, disse à magistrada que se ele "falasse alguma coisa (nesse sentido), eu acho
que não só duas pessoas escutariam". Poucos minutos depois, disse à magistrada que achava que
não tinha feito essa declaração, logo em seguida, após ser interpelado novamente pela magistrada,
voltou atrás e disse ter certeza que não fez tal declaração, ficando claro que o réu se
complicou nas próprias palavras e entrou em contradição, ao declarar que ele próprio não tinha
certeza de que praticou o crime.

Sobre tais declarações do réu CLAUDIO PEQUENO, cabe lembrar que, realmente, não foram "só duas
pessoas" que escutaram ele revelar, de forma expressa, seu intento delituoso dentro da viatura naquela
tarde - qual seja, de subtrair uma arma da Base Aérea onde servia -, e sim, pelo menos, quatro soldados
confirmaram durante as investigações que ouviram ele declarar suas pretensões delitivas, o que faz cair por
terra essa versão contada por ele em Juízo.

Ora, não é razoável que quatro colegas de farda do acusado CLAUDIO PEQUENO, que não tinham nada
contra ele ou qualquer desavença, tenham escutado errado ou tenham fantasiado uma versão
contundente dessas , pois todas as testemunhas foram uníssonas, firmes e taxativas em
afirmar que ele, efetivamente, falou de suas intenções criminosas dentro daquela viatura.

Como também fica difícil acreditar que o réu CLAUDIO PEQUENO não falou que tinha várias punições , pois
vários colegas de farda dele, que estavam na viatura retornando do rancho, afirmaram
peremptoriamente ao longo do processo, na condição de testemunhas, que o réu tinha dito que
o motivo de subtrair a arma da OM era porque "tinha várias panes" ou seja, várias punições.

Basta lembrar que o acusado CLAUDIO PEQUENO entrou em contradição nesse ponto, quando primeiro disse
que "eu acho que não fiz essa declaração", referente às punições, depois falou "que tinha certeza que não

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
fiz essa declaração".

Ademais, o acusado fez questão de enfatizar durante o interrogatório que no início das investigações
entregou seu celular aos Oficiais por livre e espontânea vontade. Porém, no terceiro dia, após o sumiço da
pistola, o celular dele "foi recolhido por ordem judicial" .

Depois, o réu CLAUDIO PEQUENO informou que o Sgt de Dia GUANABARA tinha dito que a punição dele teria
se encerrado no dia anterior, que já tinha cumprido a punição e que teria que falar com o Of-de-Dia.

No entanto, não foi isso que se observou ao assistir o vídeo com o depoimento do Adjunto ao Oficial de Dia,
Sgt GUANABARA. Ao contrário, esse graduado disse que o réu CLAUDIO PEQUENO não estava sob sua
responsabilidade, e sim do "GSD" (Sgt-de-Dia). Informou que lá no Corpo da Guarda o acusado apenas
respondia por estar pernoitando e tinha cumprido o último pernoite no dia anterior.

Portanto, conforme se constatou no depoimento do Sgt GUANABARA, em momento algum esse graduado
falou para o acusado CLAUDIO PEQUENO que a punição deste havia se encerrado no dia anterior, e nem
poderia ter falado mesmo, visto que o detido era responsabilidade do Sargento de Dia e não dele, conforme
restou comprovado nos autos.

Na verdade, o que se observou no vídeo com o depoimento do Sgt GUANABARA, foi que aquele graduado
disse ao acusado CLAUDIO PEQUENO que este já tinha cumprido a grade do pernoite e, por esta razão, disse
o seguinte: "nesta Guarda aqui você já não deve mais nada".

Ora, cumprir pernoite é uma coisa, cumprir toda a punição é outra totalmente diferente e, pelo que se viu,
não cabia mesmo ao Adjunto ao Oficial de Dia liberá-lo do término das punições, ainda que o acusado
tivesse concluído toda ela.

Durante sua inquirição em Juízo, o acusado CLAUDIO PEQUENO disse ainda que o Sgt de Dia (GUANABARA)
mandou MATEUS NUNES levar esse depoente ao Portão Sul. Ocorre que o Sgt GUANABARA não confirmou
essa versão em seu depoimento, ao contrário, ele foi taxativo ao negar que mandou MATEUS NUNES dar
carona àquele réu.

Continuando em seu depoimento, o acusado CLAUDIO PEQUENO informou que, após o furto da arma, teve
poucos contatos com MATEUS NUNES. Entretanto, apurou-se nas provas técnico-científicas juntadas
aos autos que essa declaração feita por ele não é verdade, pois, segundo as investigações, quebra
de sigilo e laudos periciais, nos dias que se seguiram ao crime, houve uma intensa comunicação entre
os dois acusados, com ligações de parte a parte.

Enfim, restou evidenciado que o réu CLAUDIO PEQUENO não esclareceu os fatos, nem trouxe nada de
relevante durante seu depoimento, o que só reforça que a sentença condenatória deve ser mantida
inalterada.

DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO RÉU CLAUDIO PEQUENO

Inconformada com a condenação, a defesa de CLAUDIO PEQUENO voltou a recorrer e, em suas razões,
requer o seguinte:

"b) Reconheça o Estado de Inocência do Recorrente, com a consequente reforma da
decisão, nos termos do art. 439, "c" do CPPM, uma vez que não existe prova de ter o
acusado concorrido para a infração penal;
c) Subsidiariamente, requer a reforma da decisão condenatória em arremate à alínea "e"
do art. 439 do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação;
d) Por fim, no caso de não acolhimento dos pedidos supranominados, requer a reformada
decisão de primeiro grau que negou vigência ao princípio do in dubio pro reo, corolário da
não culpabilidade, pela inapreciação escorreita do conjunto fático dos autos.".

A defesa sustenta que a sentença a quo incorreu em "error in judicando" e, por essa razão, pede a reforma
da sentença e a absolvição de seu assistido, nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM, por não existirem

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
provas de ter o acusado concorrido para a infração penal.

Para tanto, informa que a presença de CLAUDIO PEQUENO à época dos fatos era "meramente factual", já
que cumpria punição, não havendo qualquer conluio com o acusado MATEUS NUNES para eventual
consumação do delito.

Com as escusas devidas, o fato de o acusado estar naquele local, por acaso ou em lugar errado, na hora
errada, por si só, não o impede de praticar crimes, tampouco tem o condão de extinguir sua culpabilidade ou
punibilidade, muito menos de absolvê-lo de práticas delitivas.

Ademais, ao contrário do que afirma a defesa, há provas nos autos dando conta de que CLAUDIO PEQUENO
estava caminhando para a subtração da pistola, junto com MATEUS NUNES. Isso ficou patente, sobretudo,
com as provas técnicas contidas na espécie.

Basta lembrar que CLAUDIO deixou evidente, para seus colegas de farda, sua intenção delitiva na véspera
do crime e cuidou de se aproximar do corréu MATEUS NUNES no final da tarde do dia anterior, inclusive
mudando, por conta própria, para o alojamento onde dormia o corréu MATEUS.

Na ocasião, foi apurado que CLAUDIO PEQUENO estava cumprindo punição disciplinar no alojamento de
Cabos e Soldados e, sem pedir autorização ao seu superior, deslocou-se até o Corpo da Guarda da
Área Norte da OM e lá permaneceu, jogando dominó e se estabelecendo no alojamento dos Motoristas-de-
Dia, junto com o réu MATEUS NUNES, onde, inclusive, dormiu, conforme já mencionado.

Portanto, não houve nenhum equívoco na interpretação do contexto fático-jurídico in tela, tampouco se
vislumbra qualquer discrepância entre o conjunto probatório e o veredito exarado pelo Juízo de origem,
concessa venia.

Prosseguindo no seu intuito absolutório, a defesa lembra que, além dos acusados em questão, outros
militares também saíram da OM, sem que tenham sido revistados. Nesse ponto, assiste total razão à
defesa.
De fato, conforme as provas dos autos, além do acusado CLAUDIO PEQUENO e do réu MATEUS NUNES,
consta que, pelo menos, o Sd LANES - que era o outro motorista-de-dia, à época - também saiu pelo
portão sul, sem ter sido revistado.

Porém, nem o Sd LANES, nem qualquer outro militar sequer foram investigados ou considerados
suspeitos ou indiciados em sede de IPM, ou ainda, acusados em Ação Penal de terem praticado
esse crime, seja porque não foram vistos em condições de subtrair a pistola, seja porque não estavam
próximos da Armaria em atitudes suspeitas, seja porque não tiveram acesso às chaves desse Setor ou,
ainda, seja porque não ficaram sozinhos naquele lugar.

Também afirma a defesa que o fato de CLAUDIO PEQUENO ter se deslocado de carona com MATEUS NUNES
ao portão principal do CINDACTA III, em razão do término da sua punição, não caracteriza qualquer indício
de participação no furto do armamento.

Essa premissa defensiva estaria correta, se fosse somente esse fato, de modo isolado, em dias
normais, e sem alterações dentro da Unidade Militar.

O problema está no contexto fático e nas circunstâncias em que essa tal "carona", envolvendo ambos
os réus, aconteceram, qual seja, num dia bastante agitado e turbulento - pois tinha acabado de
ocorrer um crime dentro da OM (sumiço da pistola), em que ambos os acusados foram colocados na cena do
crime, à medida que as investigações foram avançando, principalmente por meio de provas técnicas e
testemunhais.

Basta lembrar que os dois acusados figuraram no início das investigações como testemunhas. Contudo,
durante os procedimentos realizados no IPM, eles foram indiciados pelo furto da pistola, vindo a ser
denunciados e condenados em primeira instância por isso.

Como bem disse MATEUS NUNES em Juízo, essa carona ocorreu porque coincidiu em " unir o útil ao

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
agradável".

Além do mais, não foi somente a carona recebida que colocou o réu CLAUDIO PEQUENO no palco desse
crime. Existem outros elementos de prova, inclusive mais comprometedores, que demonstram a
participação dele na prática delitiva, como, por exemplo, o Laudo pericial realizado no celular dele e a
quebra de sigilo telefônico, que demonstram as intensas comunicações, via celular, nos dias seguintes ao
sumiço da pistola entre aquele acusado e MATEUS NUNES.

Nesse contexto, faço minhas, novamente, as felizes palavras consignadas na sentença pelo Juízo de piso, o
qual, ao proferir a condenação, alertou que em casos como esse "são os detalhes que fazem a autoria
chegar" a esse acusado.

Perseguindo o pleito absolutório, a defesa se vale do voto vencido da Magistrada de piso, que entendeu
não ser o caso de condenar ambos os acusados, ante a fragilidade ou insuficiência das provas produzidas e
ante a negativa de autoria do crime.

Com todas as venias à defesa, vê-se que a ilustre magistrada não agiu com retidão nesse caso.

Ao analisar o contexto fático e absolver os acusados, verificou-se que ela deu enorme peso à negativa
de autoria dos acusados e à falta de testemunhas oculares, bem como deu bastante ênfase ao
fato de que "as testemunhas ouvidas não viram nenhum problema no fato do soldado punido ter
permanecido" no alojamento do Corpo da Guarda, nem no fato de que o réu CLAUDIO PEQUENO foi
autorizado a ir embora, poucas horas antes de se notar o sumiço da pistola, até porque, segundo a
magistrada, o depoimento testemunhal deixou claro que era comum que os motoristas dessem
carona aos militares que estavam seguindo para o Portão Sul daquela OM.

Por outro lado, viu-se que a nobre Juíza não faz qualquer menção, em sua análise, a elementos
probatórios contundentes e importantes para o deslinde da questão, como, por exemplo, as
provas científicas. Observou-se que em momento algum ela valorou as provas técnicas realizadas nesse
processo, que, pelo visto, foram preponderantes para elucidar o caso.

Em um crime de difícil elucidação, como esse, pelo qual se chega à autoria somando-se um detalhe aqui
com outro ali, é fundamental que se levem em consideração os exames periciais, os Laudos Técnicos, os
Pareceres, a quebra de sigilo telefônico e as diligências realizadas tanto pelo encarregado do IPM quanto
pelo próprio Ministério Público.
Não é segredo para ninguém que, por vezes, a prova técnica, aliada aos avanços tecnológicos,
tem trazido enormes contribuições à Justiça e às forças policiais para desvendar crimes, até
então esquecidos por serem de difícil elucidação.

No caso dos autos não foi diferente. Basta lembrar que o acusado CLAUDIO PEQUENO só foi considerado
suspeito de ter incorrido no crime em questão e indiciado durante as investigações após os levantamentos
periciais realizados no celular dele, ou seja, graças à prova científica. Não fosse isso, talvez esse réu jamais
tivesse respondido sequer ao IPM.

Destarte, embora as testemunhas ouvidas tenham declarado que não viram nenhum problema quando o réu
CLAUDIO PEQUENO passou a cumprir sua punição no Corpo da Guarda, o fato é que este réu primeiro se
descolou até aquele lugar, por conta própria, sem ter sido autorizado por ninguém, e, segundo que, ao
agir assim, ele descumpriu normas e regulamentos internos, os quais determinavam o cumprimento da
detenção no alojamento de Cabos e Soldado, sendo passível, inclusive, de responder administrativamente
por seu ato.

Quanto à alegação defensiva de que essa carona recebida pelo réu CLAUDIO PEQUENO era algo normal,
cabe ressaltar que essa versão tem que ser vista com reservas, uma vez que há depoimentos nos
autos informando, justamente, o contrário, ou seja, que esse procedimento não era uma prática
comum, a exemplo da testemunha S2 EDUARDO DA SILVA FERREIRA JUNIOR, a qual foi taxativa ao dizer
expressamente que:

" não é normal os soldados que estão saindo de serviço receber carona para se

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
deslocarem até o portão sul, pois, normalmente, quando toda a equipe sai de serviço,
vai andando. (...). Disse que esse tipo de carona só ocorre quando alguém " tem
alguma pane (problema) para resolver". (Grifo nosso.)

Portanto, concessa venia, não se pode transformar o entendimento da laboriosa Magistrada a quo -
que legitimamente entendeu pela absolvição dos acusados e foi vencida - em verdade absoluta nessas
circunstâncias apontadas linhas atrás, como parece sugerir a defesa.

Também questiona a defesa o fato de o MPM ter motivado sua Denúncia com base no que disse CLAUDIO
PEQUENO, na véspera do crime, dentro da viatura, quando todos retornavam do rancho, qual seja, que
"possuía sucessivas punições disciplinares, e que iria se vingar da FAB; que estava cheio de pane e que
antes de sair do quartel pegaria uma arma".

Insta esclarecer que o Parquet Militar não pautou a Denúncia somente por essas declarações feitas por
CLAUDIO PEQUENO, permissa venia. Até porque, o MPM apenas baseou sua Denúncia nesse fato porque
vários militares, todos companheiros de farda do acusado CLAUDIO PEQUENO, não só ouviram tais
declarações desse réu como também confirmaram em depoimento ao longo do processo que ele, de fato,
revelou suas intenções criminosas.

Portanto, torna-se irrelevante, nesse momento, o fato de ele ter ou não punições quando disse isso. O que
tem relevância, na verdade, é que essas declarações feitas por ele foram presenciadas por vários colegas de
caserna e, no dia seguinte a essas declarações, uma pistola, efetivamente, some da OM onde servia à
época.

Certo é que ele expressamente declarou seu intento criminoso perante vários militares e não é crível que
todos eles tenham inventado essa versão dos fatos, perante o Juízo, após terem sido
devidamente compromissados de dizerem a verdade, só para prejudicar o acusado, sob pena de
correrem o risco de responder criminalmente por fazer declarações falsas. Até porque, ao que tudo
indica, nenhum deles teria histórico de desentendimento ou desavença anterior com o réu.

A questão levantada pela defesa, de os militares terem ou não terem "conhecimento da rotina do punido",
da mesma forma não tem o condão de influenciar na situação processual do réu CLAUDIO PEQUENO, com
todas as venias. Primeiro, porque o desconhecimento dessa rotina não é requisito para absolver ou
isentar o acusado de eventual prática de crime. Segundo, porque todo militar - mais ainda se for graduado
e Oficial - tem a obrigação de saber, não só a rotina do quartel, como também as normas administrativas e
os regulamentos internos.

Até porque, o que se está a discutir neste processo não é a detenção administrativa, no âmbito
da caserna, do réu CLAUDIO PEQUENO, e sim o crime que ele praticou junto com o corréu MATEUS
NUNES.

A defesa ainda sustenta que "o jovem Claudio Melo foi submetido a um severo interrogatório
inoficioso, transcorrido por cerca 12 horas, cuja conclusão sumária foi pelo seu INDICIAMENTO
VELADO".
É importante lembrar, novamente, que CLAUDIO PEQUENO foi chamado no começo das investigações, na
condição de testemunha. Somente com o avanço das investigações chegou-se a conclusão de
que ele era suspeito e, portanto, deveria ser indiciado, como de fato foi.

Sendo assim, com as devidas venias à defesa, não é verdade que o réu CLAUDIO PEQUENO tenha
sido indiciado por conta do seu interrogatório. Está claro nos autos, como a luz do dia, que
CLAUDIO PEQUENO só foi indiciado após realizadas diligências, ouvidas as testemunhas, a
quebra de sigilo telefônico e ter sido feito o levantamento pericial no aparelho de celular dele. Só
depois de realizados todos esses procedimentos o encarregado do IPM entendeu que era o caso de indiciá-lo
pelo ocorrido.

Portanto, a afirmação defensiva de que a " conclusão sumária pelo INDICIAMENTO " de CLAUDIO
PEQUENO decorreu de seu "severo interrogatório" não condiz com a verdade estampada nos autos
, com toda venia, porque foge totalmente das investigações e das diligências realizadas, bem como do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
conjunto probatório anexado ao feito. A propósito, a forma como se deu o indiciamento desse réu consta
expressamente no relatório do IPM.

Como visto, não houve qualquer "INDICIAMENTO VELADO" nesse contexto, como afirma a defesa. Pelo
contrário, o indiciamento dele ocorreu às claras e muito tempo depois que o IPM foi instaurado, à medida
que as investigações iam acontecendo.

Seguindo seu desiderato, ressalta a defesa que o acusado faz parte de uma família de operadores do
direito e isso não foi levado em consideração nesse caso. Permissa venia, esse fato não foi levado em
consideração e nem poderia mesmo, sob pena de ferir princípios fundamentais e processuais consagrados
no nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, a paridade de armas e a isonomia, porquanto acertou o
Juízo de origem nesse sentido. Além do mais, esse pedido de consideração suscitado pela defesa,
embora bastante louvável e, em que pese a família seja digna de aplausos, não é - e nem pode
ser - requisito para salvaguardar ninguém de eventuais crimes praticados, inclusive o réu, com
todas as venias, novamente .

Perseverando na absolvição, a defesa ressalta que o STF construiu jurisprudência no sentido de exigir que os
indícios escolhidos para sustentar uma eventual condenação sejam idôneos, repelindo a conjectura ou
suspeição infundada. Menciona que o STJ segue o entendimento sedimentado na Corte Suprema quando
exige a qualificação do indício, como prova prestável para suportar a condenação do cidadão.

Com efeito, cumpre ressaltar que foi exatamente nos termos do entendimento dos Tribunais Superiores
acima mencionados que foi possível encontrar, na vertente quaestio, a idoneidade dos "indícios escolhidos
para sustentar" a condenação do réu CLAUDIO PEQUENO, por meio da prova testemunhal, das diligências,
dos pareceres, da quebra de sigilo telefônico e, principalmente, do Laudo Pericial, ou seja, a condenação
desse acusado foi pautada em um conjunto probatório bastante robusto e foi lastreada nos mais diversos
tipos de provas e, não em meros "indícios" ou "conjectura ou suspeição infundada", como sugere a defesa.

Por fim, ante as razões elencadas, a defesa pede a reforma da sentença condenatória para absolver seu
assistido CLAUDIO PEQUENO, na forma do art. 439, alínea "c" ou "e", do CPPM, por não existir prova de ter o
acusado concorrido para a infração penal ou por não existir prova suficiente para a condenação, aplicando-
se, consequentemente, os princípios do in dubio pro reo e da não culpabilidade.

Entretanto, conforme restou demonstrado, a pretensão absolutória não merece prosperar, visto que a
condenação encontra-se precisa, idônea e robusta, dentro do esquadro da legalidade, sem qualquer espaço
para eventual surgimento de dúvida razoável, pois o Juízo a quo delineou - por meio de documentos,
testemunhas, diligências, perícias, quebra de sigilo - todos os passos do acusado até o momento em que ele
saiu do quartel com o armamento, que lhe fora repassado pelo Sd MATEUS NUNES.

É dizer que os critérios utilizados para construir um juízo de certeza pela condenação estão pautados em
provas sólidas, inquestionáveis, sejam de natureza técnico-científica (como as perícias) ou sejam de cunho
fático-probatório (como as testemunhais).

Noutro giro, o que transparece, na verdade, é que a defesa tenta, a todo custo, lançar a estratégia de
desqualificar ou minimizar provas legítimas e importantes, inclusive as testemunhais, que de alguma forma
comprometem a situação de seu assistido, para depois pedir a absolvição por falta de prova ou por
insuficiência de prova, com base no princípio do in dubio pro reo e na presunção da inocência, o que não se
pode admitir, com todas as venias.

Ora, como conceder o benefício da dúvida ao réu CLAUDIO PEQUENO, se este inicia sua trajetória nesse
processo na condição de testemunha, junto com outros tantos militares que, igualmente, foram chamados
para depor e, à proporção que as investigações foram evoluindo, concluiu-se que ele deveria ser indiciado
pelo sumiço da arma?

Como aplicar o princípio da presunção da inocência nesse caso, se no final da tarde anterior ao sumiço da
pistola o próprio acusado declara abertamente dentro da viatura, para todos ali ouvirem, que iria subtrair
um armamento da FAB, antes de ser licenciado, e, no dia seguinte, ao amanhecer, some justamente uma
arma do quartel, numa situação na qual ele se apressa em ser liberado mais cedo e em sair da OM antes do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
horário previsto e antes do novo Oficial-de-Dia assumir o serviço, coincidindo de MATEUS NUNES passar com
a viatura bem na hora em que ele estava indo embora e lhe dar uma carona?

Como absolver o acusado CLAUDIO PEQUENO se os contundentes depoimentos das testemunhas, todas
compromissadas em dizer a verdade, confirmaram em Juízo que ouviram aquele réu dizer que iria furtar
uma arma da OM, bem como que ele passou a noite toda, que antecedeu o crime, interagindo com MATEUS
NUNES, tendo inclusive dormido no mesmo alojamento, o que nos leva a crer que tiveram todo o tempo de
que precisavam para acertar ou combinar os últimos detalhes da empreitada criminosa?

Como absolver o acusado CLAUDIO PEQUENO por insuficiência de provas, se o MPM conseguiu apurar em
suas diligências a "significativa interação telefônica entre MATEUS NUNES e PEQUENO entre 9h da manhã e
13h" do dia 21/10/18, bem como apurou ainda que "MATEUS NUNES, além de ter efetuado e recebido
ligações (telefônicas) do PEQUENO, logo depois a subtração do armamento, estava perto do endereço
residencial deste último (S2 PEQUENO)", conforme os Laudos anexados aos autos?

Como absolver o acusado CLAUDIO PEQUENO, se o minucioso Laudo pericial e a quebra do sigilo
telefônico identificaram, durante as investigações, que esse réu, nos primeiros dias que se seguiram ao
sumiço da pistola, passou a agir de forma estranha, fora do padrão normal esperado de um militar,
demonstrando extrema preocupação, ao fazer pesquisas na internet sobre temas envolvendo armamento,
condenações e punições para quem furta armas de fogo, conforme se demonstra a seguir? Concessa venia,
não há como absolvê-lo nessas circunstâncias mencionadas acima.

Segundo o exame pericial realizado no celular do réu CLAUDIO PEQUENO, no dia seguinte ao sumiço da
pistola, de manhã - ou seja, em 22/10/2018, por volta das 07h32 - aquele acusado pegou seu aparelho e
pesquisou no Google pelo termo "pena para roubo de arma bélica", "Furto de armamento bélico".

Apurou-se também, por meio de Laudo Técnico, que cerca de 4 (quatro) dias após a subtração da pistola
(em 26/10/2018) o acusado CLAUDIO PEQUENO reinstalou o WhatsApp em seu aparelho de celular,
na tentativa de apagar o backup dos registros anteriores, o que nos leva a concluir que houve
uma preocupação em demasia, fora do procedimento padrão, rotineiro, de um militar, o que
sugere que essas pesquisas realizadas por aquele réu foram muito além de quem apenas estava
curioso com a matéria, considerando as circunstâncias, o cenário e a data em que tudo
aconteceu.

Portanto, não é crível acreditar que todas essas circunstâncias são casuais, sem qualquer relevância, como
sustenta a defesa, concessa venia. Pelo contrário, trata-se de provas fundamentais para o deslinde do caso,
seja as testemunhais, seja as provas técnico-científicas, que juntas formam o lastro probatório robusto e em
condições de manter a condenação do acusado CLAUDIO PEQUENO.

É de se notar, então, que esses elementos foram se somando e se encorpando à medida que as
investigações avançavam, até formar o lastro probatório idôneo para condenar o acusado.

Em crime de difícil elucidação, como esse in tela, é nos detalhes que se percebe o desenrolar do modus
operandi e de todo o iter criminis arquitetado pelo infrator. Vê-se, então, que não há como prosperar o
pedido absolutório da defesa em favor do acusado CLAUDIO PEQUENO, diante do conjunto probatório
contido nos autos.

Sendo assim, diante das razões apresentadas, tem-se que a condenação aplicada ao acusado MATEUS
NUNES na sentença a quo deve permanecer inalterada.

Por fim, o que se viu é que as provas juntadas aos autos deixam claro que toda a operação para retirar a
arma daquela Unidade Militar, efetivamente, começou a ser executada pelos dois acusados na véspera
do crime. Fica evidente, portanto, que ambos tiveram tempo suficiente para planejar a melhor
forma de praticar o crime no dia seguinte pela manhã, o que acabaram logrando êxito.

Nesse sentido, frise-se à exaustão, não se pode ignorar a prova técnica, que deixa cristalina a intenção não
só desse acusado CLAUDIO PEQUENO, mas também do réu MATEUS NUNES, em querer apagar as
mensagens de whatsApp, que demonstravam as comunicações feitas entre eles antes e após o crime, bem

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
como que comprovam a estreita relação entre ambos durante todo o modus operandi.

Assim, restou devidamente comprovado na espécie que o réu MATEUS NUNES - valendo-se da
condição de militar; da função que exercia (motorista-de-dia); da confiança que conquistou dentro da OM
perante soldados, graduados e Oficiais e, sobretudo, das flexibilizações não só da rotina, mas também das
funções de rendição, admitidas por meio de depoimentos de várias testemunhas e dos próprios acusados -
retirou o armamento, junto com o carregador e os cartuchos de dentro da Armaria e entregou
todo esse material ao acusado CLAUDIO PEQUENO, a fim de que este retirasse o equipamento de
dentro da OM.

Não se pode deixar de registrar, ainda, que MATEUS NUNES, demonstrando uma inteligência acima da
média, conseguiu ludibriar seus colegas de farda e enganar superiores hierárquicos para colocar seu plano
criminoso em prática de forma velada, astuta e silenciosa.

O fato é que o acusado MATEUS NUNES foi cirúrgico e preciso quando se aproximava dos militares certos, na
hora certa, dentro da OM, para conseguir o que buscava, sempre valendo-se da condição de militar; da
função de motorista-de-dia e do enorme prestígio que lhe foi depositado por seus pares e superiores, até o
momento em que consumou o crime e repassou a pistola para CLAUDIO PEQUENO, que a levou para fora da
Unidade.

Por todas as razões apresentadas e, diante do minucioso relatório de IPM, associado aos contundentes
depoimentos das testemunhas - tanto na fase de inquérito quanto em Juízo - em plena harmonia com os
Laudo periciais e com a quebra do sigilo telefônico, é possível afstar qualquer dúvida razoável para
se ter a certeza de que o acusado MATEUS NUNES - para conseguir alcançar seu objetivo e se apossar
da pistola, utilizando-se de sua astúcia - combinou com o Cb FERNANDO MOREIRA para fazer a
rendição sozinho, enquanto esse descansava; incutiu na cabeça do Sd DELEON para que esse fizesse a
rendição mais cedo, naquele dia; intercedeu junto à Oficial-de-Dia para liberar o réu CLAUDIO
PEQUENO antes do horário previsto.

Após tudo isso, só cabia ao réu MATEUS NUNES esperar o corréu CLAUDIO PEQUENO pedir autorização
ao SO GUANABARA para que fosse liberado do pernoite e também pedir autorização à Oficial de
Dia para ir embora mais cedo, de forma antecipada, antes que o novo Oficial-de-Dia assumisse o serviço
naquela manhã.

Por fim, ambos os acusados concluíram a senda criminosa, com "chave de ouro", quando
MATEUS NUNES deu uma carona ao comparsa CLAUDIO até o Portão Sul, que, por sua vez, saiu
levando a pistola, sem ter sido submetido a qualquer revista. Até porque ambos sabiam que não
havia revista naquele Portão do Cindacta III.

Essa revista passou a ocorrer naquele local após o furto dessa arma, que até hoje não se tem
notícias nos autos de que foi recuperada .

Em suma, percebe-se todo o esforço dos dois apelantes - dentro daquilo que ficou combinado para cada um
realizar na trama delituosa - visando alcançarem o objetivo comum, qual seja, retirar a arma que foi
acautelada ao Sd DELEON. Fica claro acima o incrível planejamento posto em prática pelos réus MATEUS
NUNES e CLAUDIO PEQUENO, bem como o que eles precisaram fazer, desde o dia anterior ao crime, para
alcançar seu intento criminoso.

Ao se analisar todo o contexto do ocorrido nos autos, resta patente não ter sido por acaso que o réu
CLAUDIO PEQUENO disse para os colegas, quando retornavam do rancho, por volta das 18h do dia anterior
ao crime, que pretendia furtar uma arma da Corporação.

Como também não foi à toa que, após ter dito isso dentro da viatura - que, aliás, era dirigida pelo corréu
MATEUS NUNES - CLAUDIO PEQUENO saiu do local onde deveria permanecer cumprindo sua punição e foi
para o alojamento dos motoristas-de-dia, por conta própria, sem autorização do superior hierárquico,
justamente para ficar junto com MATEUS NUNES, local onde ambos passaram aquela noite jogando dominó,
conversaram e, depois, foram dormir.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:01:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cc9a9fd
Portanto, já que os dois acusados estiveram juntos a noite toda, é possível inferir que tiveram tempo
suficiente para repassar tudo que planejaram, inclusive, a saída de ambos mais cedo da OM no dia seguinte.

Da mesma forma, salta aos olhos a pressa dos dois acusados no dia seguinte, pela manhã, para saírem mais
cedo do quartel. Basta nos reportar que o réu CLAUDIO PEQUENO pediu ao SO GUANABARA para ser
liberado e os dois acusados foram à Oficial de Dia solicitar autorização para o corréu CLAUDIO sair da
Unidade, antes que o novo Oficial de Dia assumisse a função.

E mais: as provas dos autos mostram que, posteriormente, ambos os réus mantiveram vários contatos
telefônicos e, também, sugerem inclusive que eles chegaram a se encontrar.

Conclui-se, portanto, que o lastro probatório contido nos autos encontra-se em condições de imputar a
autoria e a materialidade do crime aos acusados MATEUS NUNES e CLAUDIO PEQUENO, não merecendo
prosperar as pretensões absolutórias de ambas as defesas, devendo-se, consequentemente, ser mantida a
condenação nos termos da sentença.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os Recursos defensivos e mantenho, in totum, a sentença
condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000725-76.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, pela rejeição da preliminar suscitada pela Defesa do
Acusado CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO, de nulidade do julgamento por violação ao Princípio da
non reformatio in pejus indireta. No mérito, também acompanhando a unanimidade, votei pelo conhecimento e
não provimento de ambos os Recursos defensivos para manter in totum a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelações interpostas pelas Defesas dos ex-Soldados da Aeronáutica CLÁUDIO VÍTOR DE BARROS
MELO PEQUENO e MATEUS NUNES DA SILVA, irresignadas com a Sentença proferida pela Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM, em 28 de agosto de 2020, que condenou os Réus à pena
de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 303, § 2º, do CPM, pelo crime de peculato-furto, com o
direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e sem o benefício do sursis, por não
preencherem os requisitos legais.
A Defesa do ex-S2 CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO arguiu, preliminarmente, a nulidade do
julgamento, em razão da violação do Princípio da non reformatio in pejus indireta.
Para tanto, aduz que a proibição da reformatio in pejus indireta deve ser observada também de maneira
qualitativa e não somente quantitativa. Nesse sentido, afirma que, embora não tenha ocorrido o aumento da
pena do Apelante (mantida em 3 anos de reclusão), o órgão colegiado incursionou o Réu em um delito mais
grave e mais repreensível (art. 303, § 2º CPM - peculato-furto) do que o anterior (art. 240, §§ 5º e 6º, IV, CPM -
furto contra a Fazenda Nacional, mediante concurso de pessoas), subvertendo a norma do art. 617 do CPP.
Conforme se observa dos autos, tanto a Decisão anulada quanto a Sentença ora vergastada aplicaram ao Réu
a pena de 3 (três) anos de reclusão.
Cediço que o Julgador deve sempre se ater ao efeito prodrômico da Sentença, em especial nos casos em que
houver declaração de nulidade de decisão anterior em face de recurso exclusivo da Defesa.
O efeito prodrômico da sentença penal, em síntese, é o limite criado pela decisão condenatória, quando não
mais houver possibilidade de recurso por parte da acusação, ou seja, quando já certificado o trânsito em
julgado para esta. Está, portanto, intrinsecamente ligado ao Princípio do non reformatio in pejus, segundo o
qual não se admite que a situação do Réu piore quando o julgamento se referir a recurso exclusivo da Defesa.
Sobre o tema, nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência pátria:
"EMENTA: Habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado (CP, arts. 121, §2º,
IV, c/c o art. 14, II). Paciente condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão. Recurso
exclusivo da defesa. Anulação do decisum. Designação de novo julgamento. Agravação da
reprimenda. Impossibilidade. Ocorrência de reformatio in pejus indireta. Prescrição. Cômputo
pela pena concretamente dosada no primeiro julgamento. Extinção da punibilidade
reconhecida. Ordem concedida. 1. Anulados o julgamento pelo tribunal do júri e a
correspondente sentença condenatória, transitada em julgado para a acusação, não
pode o acusado, na renovação do julgamento, vir a ser condenado a pena maior do
que a imposta na sentença anulada, ainda que com base em circunstância não
considerada no julgamento anterior (...) 3. Portanto, em caso de nova condenação
do paciente pelo Júri popular, ainda que reconhecida a presença de ambas as
qualificadoras, a pena aplicada não pode superar a pena anteriormente cominada de
8 (oito) anos reclusão, sob pena de se configurar a reformatio in pejus indireta, a
qual não é admitida pela Corte. 4. Fixada esta premissa, a prescrição, então, deve regular-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
se, na espécie, pela expressão em concreto da pena privativa de liberdade aplicada, qual seja,
8 (oito) anos de reclusão (...)". (STF - HC nº115.428, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, julgado em 11/6/2013, publicado em 23/8/2013). (Grifos nossos.)

"DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS com
fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça daquela unidade federativa, assim ementado:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALSA IMPUTAÇÃO DE DELITO
ELEITORAL. OFENSA À ESCORREITA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. INTERESSE DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO DESDE
A RECEPÇÃO DA DENÚNCIA. EFEITO PRODRÔMICO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO
ANULADO EM MEIO DE IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO, COM A CONSEQÜENTE
DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO.
1. Se o sujeito passivo primário da denunciação caluniosa praticada pelo acusado é a
administração da Justiça eleitoral e o delito falsamente imputado à vítima secundária também
é de natureza eleitoral, evidenciado está o interesse da União, circunstância atrativa da
competência da Justiça federal para processar e julgar a ação penal movida em face do
requerente, por força normativa do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, inquinando de
nulidade absoluta o processo, desde a recepção da denúncia.
2. Transcorrido desde a data do fato, à míngua de marcos interruptivos válidos, lapso temporal
suficiente ao reconhecimento da prescrição retroativa pela pena concretizada em decisão
condenatória anulada em meio de impugnação exclusivo da defesa, cujo patamar não poderá
ser superado (ne reformatio in pejus) pelo juízo federal competente, é de rigor a sua
declaração por impulso oficial, em homenagem aos princípios da economicidade e da
celeridade do processo, extinguindo-se, por conseguinte, punibilidade do denunciado.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DO PROCESSO E EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO DECLARADAS. (e-STJ, fls. 230-231).
(...)
A Corte de origem, quanto ao tema, assim se pronunciou:
Não desconheço que também seria de rigor a remessa do feito para a seção judiciária da
Justiça Federal neste Estado (art. 113, § 2º, do CPC c/c art. 3º, CPP).
Todavia, em atenção ao efeito prodrômico da decisão condenatória (princípio da ne
reformatio in pejus), que impede a concretização de nova reprimenda em patamar
superior ao fixado no ato nulificado em julgamento de recurso ou meio de
impugnação exclusivo da defesa, como no caso, impossível não admitir o
aperfeiçoamento da prescrição retroativa do 'jus puniendi' estatal, uma vez que o
prazo prescricional da pena Reclusiva concretizada em 2 anos e 6 meses é de 8 anos
(art. 109, inciso IV, CP) e, na hipótese, à míngua de marcos interruptivos válidos
(porquanto a recepção da denúncia e a publicação do acórdão condenatório foram
anuladas), transcorreram quase 10 anos desde a ocorrência do evento criminoso
(2.10.2004).
E, salvo melhor juízo, tal circunstância extintiva da punibilidade do requerente pode ser
reconhecida de ofício por este Tribunal, seja por se cuidar de matéria de ordem pública, seja
em razão da existência de norma permissiva no direito posto (art. 61 do CP), seja em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
homenagem aos princípios da economicidade e da celeridade do processo, seja, ainda, porque,
como relembra Renato Brasileiro, "a decisão absolutória ou extintiva da punibilidade, ainda que
prolatada com vício de competência, é capaz de transitar em julgado e produzir efeitos,
impedindo que o acusado seja novamente processado pela mesma imputação perante a justiça
competente". (e-STJ, fls. 238-239).
E, ao assim decidir, o Sodalício recorrido foi ao encontro à jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento de que, evidenciada a ocorrência da
prescrição, a extinção da punibilidade do acusado deve ser declarada de ofício, prejudicando-
se, em consequência, o exame sobre o conflito de competência.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, inciso II, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, nega-se provimento ao recurso especial." (STJ - RECURSO
ESPECIAL Nº 1.521.331 - Relator Ministro JORGE MUSSI - julgado em 2/3/18). (Grifos nossos).
Da mesma maneira é o entendimento desta E. Corte:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EFEITO
PRODRÔMICO DA SENTENÇA ANULADA. PRINCÍPIO DA PERSONALIDADE DOS RECURSOS. I -
Embora haja certa controvérsia jurídica acerca da non reformatio in pejus indireta, porquanto o
juiz natural fica limitado a uma decisão de um magistrado incompetente, deve-se privilegiar a
não retroação em malefício do Réu, como em equiparação ao mandamento constitucional do
inciso XL do art. 5º da Constituição da República. II - A imposição de efeitos mais gravosos
diante daqueles que subsistiriam com o trânsito em julgado, caso não tivesse recorrido,
subverte a lógica do processo e transforma a justiça estatal num verdadeiro ente de assédio
persecutório de seus cidadãos. Assim, a Decisão condenatória anulada continua a produzir
efeito prodrômico. IV - Aplica-se ao caso o princípio da personalidade dos Recursos, em que o
recurso de natureza pessoal pode favorecer somente a parte que o interpôs. V - Nesse sentido,
está consolidado na Suprema Corte que o magistrado está limitado e adstrito ao máximo da
pena imposta na condenação anterior. VI - Embargos conhecidos e providos. Decisão
unânime". (Superior Tribunal Militar. nº 7000712-77.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação:
17/12/2020).
Conforme se verifica, a observância ao Princípio do non reformatio in pejus indireta faz incidir o efeito
prodrômico da Sentença penal, segundo o qual não é possível que nova decisão, proferida em razão de recurso
exclusivo da Defesa, venha a prejudicar a situação do Acusado.
Contudo, não se observa, no presente caso, qualquer forma de prejuízo ao Réu, causado pela prolação da
Sentença oriunda do Juízo competente, qual seja, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica.
Embora a nobre Defesa tenha se empenhado no debate do tema e tenha inclusive trazido jurisprudência sobre
a quaestio, verifico que ela não se desincumbiu de demonstrar, especificamente, em que estaria calcada a
suposta piora da situação para o Acusado e de que maneira a presente situação se enquadraria na
jurisprudência colacionada.
Isso porque o simples fato de o ex-militar ter sido condenado em preceito legal diverso não implica em piora de
sua situação, pois a pena cominada a ele na Decisão final, repita-se, foi exatamente a mesma daquela aplicada
na Sentença anulada, que, inclusive, é a pena mínima atribuída para ambos os crimes (3 anos). Da mesma
maneira, foi mantido o regime inicial aplicado (aberto), e garantido o direito de recorrer em liberdade.
Logo, não merece prosperar o argumento defensivo acerca da nulidade do julgamento por suposta violação ao
Princípio do non reformatio in pejus, por não ter restado demonstrado qualquer forma de piora na situação do
Réu, diante da prolação da Sentença pelo Juízo competente.
Diante do exposto, votei pelo não acolhimento da preliminar de nulidade do julgamento, em razão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
da violação do Princípio do non reformatio in pejus indireta, suscitada pela Defesa do ex-S2
CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO.
Quanto ao mérito, a Defesa de MATEUS NUNES afirma que, a todo momento, o Réu negou a autoria do fato
delituoso. Ressalta que não existe nenhuma testemunha presencial da subtração e que a condenação foi
baseada meramente em indícios. Requer, assim, a absolvição do Acusado, ante a falta de provas, à luz do
Princípio do in dubio pro reo e, de forma alternativa, a desclassificação do tipo penal ou, ainda, a extinção da
punibilidade em virtude de uma possível reparação de dano. Por fim, pede a aplicação da pena base, com
aplicação do sursis.
A Defesa de CLÁUDIO PEQUENO, por sua vez, pleiteia a reforma da Sentença, com base no art. 439, alíneas "c" e
"e", do CPPM, pelo "evidente error in judicando" por parte do Juízo a quo, ao fazer uma avaliação equivocada dos
fatos e das provas, aplicando sobre eles o direito de forma errônea. Por fim, pede a reforma da Sentença, com
aplicação do Princípio do in dubio pro reo e do Princípio da Não Culpabilidade.
Consta nos autos que, por volta das 6h do dia 21 de outubro de 2018, na Armaria da Guarda da Área Norte do
CINDACTA III, o Cb FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO, então de serviço de Cabo da Guarda e responsável
pela rendição da equipe de serviço, consentiu que o ex-S2 MATEUS NUNES DA SILVA, escalado para o serviço de
Motorista da Rendição, realizasse a 11ª rendição, às 4h, em seu lugar.
Nessa ocasião, o S2 MATEUS teria sugerido ao S2 ESDRAS DELEON DA SILVA que fizesse seu desarmamento
mais cedo e recolheu a pistola desse militar cerca de 10 (dez) minutos antes das 6h, horário correto para a
realização da rendição. O desarmamento, portanto, foi realizado na Armaria, sem a assinatura imediata na
competente Ficha de Controle de Armamento, que só foi tomada depois pelo Cb FERNANDO, que, por sua vez,
não se desincumbiu de conferir se a arma havia, de fato, sido entregue.
Segundo a exordial acusatória, essa dinâmica teria facilitado a subtração da Pistola modelo PT - 92, calibre 9
mm, número de série MA00628, carregador bifilar para 15 (quinze) cartuchos 9 mm, lote CBC - 34 - 4 TRIM/15,
com 01 (um) carregador da Armaria - Sala de Armas da Área Norte - pelo ex-S2 MATEUS.
Narra a Denúncia que a empreitada criminosa teria contado, ainda, com a participação do ex-S2 CLÁUDIO VÍTOR
DE BARROS MELO PEQUENO, que, após ter cumprido detenção à noite em lugar indevido (alojamento dos
motoristas) e ter passado parte da noite jogando dominó com ex-Sd MATEUS, solicitou ao Adjunto do Oficial-de-
Dia para sair mais cedo, tendo recebido autorização para tanto. Na sequência, o ex-Sd MATEUS teria se oferecido
para dar uma carona ao ex-Sd PEQUENO até a saída da OM, em procedimento irregular, haja vista que a viatura
da rendição não poderia ser utilizada para essa finalidade.
Nessa dinâmica, o ex-Sd PEQUENO teria se retirado da OM sem a devida realização da revista, o que teria
possibilitado sua saída da OM com a arma anteriormente furtada e entregue a ele pelo ex-Sd MATEUS.
O sumiço da pistola somente foi percebido por volta das 8h20min pelo Adjunto do Oficial-de-Dia, 1S ADRIANO
GUANABARA FERREIRA LÚCIO, ao realizar o novo procedimento de rendição.
O exame do conteúdo dos telefones celulares dos ex-Soldados MATEUS NUNES e CLÁUDIO PEQUENO mostrou
pesquisas sobre a exclusão de conversas do aplicativo WhatsApp, venda de armas e pena para furto de
armamento.
Segundo o Laudo de Avaliação, o prejuízo ao erário, referente ao desaparecimento da pistola, assim como seus
acessórios e munições, foi de R$ 2.787,38 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos)
(evento 45 - doc. 82 - proc. 7000216-03.2018.7.07.0007).
Em Juízo, o Acusado ex- S2 MATEUS NUNES negou a autoria dos fatos delituosos, declarando, em suma:
"(...) Perguntado: quando o senhor fez a rendição do DELEON, ele entregou o
armamento normal, botou lá, o senhor trancou.? Respondeu: é porque na verdade o
procedimento era para ser feito um, só que não era para demorar muito tempo, eu
só abri a grade ele entrou, colocou o armamento lá e saiu somente. Disse ainda que
o S1 DELEON desarmou por volta de 5h 50min. Perguntando: mas aí o senhor fechou ou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
ficou aguardando o resto. Respondeu: aí eu fechei; não caso, não fechei a grade porque
o cabo estava chegando com a viatura. Então o Cb já armou os demais. Perguntado:
mas o senhor viu ele botando o armamento lá. Respondeu: sim senhora. Perguntado: E
depois que esse quarto (de hora) desarmou e os outros renderam, com quem ficou a chave da
armaria. Respondeu: É vê só. No caso, como eu disse a senhora, só teve o DELEON aí o cabo
chegou e armou o pessoal. Aí eu fui com ele. Perguntado: então o senhor só desarmou o
DELEON. Respondeu: isso. Aí eu fui com o cabo e os demais militares fazer a
rendição. Após isso, eu desloquei para o rancho, com os militares armados. Perguntado:
com quem ficou a chave. Respondeu: com o Cabo porque ele só podia devolver a chave
quando a gente voltasse do rancho. Disse ainda que depois dele ter desarmado o DELEON não
ficou mais com a chave, mas sim com o Cabo . Afirmou que só deu carona ao S1
CLAUDIO PEQUENO porque o SO GUANABARA solicitou "que o motorista fosse levar
ele até lá". Perguntado pela Magistrada: Porque? Respondeu: aí eu já não sei. Eu sou apenas
o motorista. Perguntado: é porque a versão que veio é que o senhor tinha pedido pro
sargento para levar ele lá. Respondido: não senhora. Negativo. O que aconteceu foi o
seguinte, eu tinha que buscar o pessoal da guarda sul, que é onde o Cb FERNANDO MOREIRA
fica alojado, para trazer eles ao rancho, porque no intervalo de tempo que o Cabo tinha
deixado o pessoal no rancho o outro pessoa lá estava rendendo. Então eu teria que ir buscar.
Nesse intervalo de tempo foi justamente quando o (S1 CLAUDIO) PEQUENO foi
liberado pelo sargento. Aí o sargento perguntou para onde eu estava indo. Eu disse
que estava indo para o portão sul, pegar o pessoal lá que está saindo "da hora" pra
trazer para o rancho, foi quando ele deu a ideia de levar o PEQUENO até
lá. Perguntado: a ideia foi do sargento. Respondeu: isso. Foi justamente juntar o
útil ao agradável. Perguntado: quando ele chegou lá na guarda do portão sul, era
procedimento, por ser fim de serviço do expediente, ter a revista dos Cabos e
Soldados. Respondeu: não senhora. Só houve uma ligação para o sargento GUANABARA
para saber se o PEQUENO realmente estava liberado. Não há revista de forma alguma.
Nunca teve. Afirmou que a Oficial de Dia havia dito para eles que o S1 PEQUENO
iria pernoitar no alojamento dos motoristas, por isso pernoitou comigo e o S2 LANES,
que eram dois motoristas por dia. Perguntado pela defesa do outro réu, porque ele MATEUS
fez a rendição do S1 DELEON se o CB FERNANDO MOREIRA já estava no serviço das
6h, Respondeu: porque ficou combinado com esse graduado, que o depoente não faria a
rendição, mas apenas o desarme do S1 DELEON. Que já respondeu a TCO por estar no lugar
errado na hora errada, pois estava ao lado de um conhecido quando uma viatura do GAT os
parou e pediu para ver os telefones celulares, momento em que viram uma foto de uma arma
de fogo e se dirigiram para a casa deste conhecido e lá encontraram o armamento; que foi
conduzido para a Delegacia por estar na companhia daquele conhecido; Indagado pela defesa
do outro réu sobre esse mesmo Boletim de Ocorrência datado de 26/10/18, ou seja, fato esse
que ocorreu pouco depois do furto da pistola no CINDACTA III, que ocorreu no dia
21/10/18, onde consta que ele teria dito ao policiais do GAT nesta ocasião SER militar da FAB e
que ele MATEUS NUNES e que era dono de uma das armas, no que o depoente (MATEUS)
apenas se limitou a dizer que não tinha nada a responder sobre esse fato, porque não foi
responsabilizado por nada. Disse também que nenhuma das duas armas encontras estavam
em sua posse e sim na residência de terceiros. Ao ser perguntado pela Magistrada se essas
armas de fato foram encontradas, respondeu que esse armamento não tinha nada a ver com a
situação do quartel. Disse também que a arma não foi encontrada com ele e sim com um
terceiro, que não foi responsabilizado por nada, que estava no lugar errado na hora errada
(...)". (Grifos nossos.)
O Acusado CLÁUDIO PEQUENO, por sua vez, também negou a autoria do delito, declarando em seu
interrogatório:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
"(...) que estava detido a época dos fatos, por descumprimento de ordem; Que quando saiu do
serviço se apresentou à Oficial-de-Dia e ela determinou que o depoente permanecesse no
alojamento dos motoristas . Disse que foi dormir por volta de 22h 30min e acordou
6h30min da manhã. Ressaltou que não declarou aos colegas dentro da viatura
quando iam para o rancho que pretendia furtar uma arma da FAB por vingança. Que
não tem nada a ver com o furto da pistola. Que quando foi sair do aquartelamento abriu sua
mochila para pegar o crachá de identificação e ainda teve que aguardar para que o graduado
responsável pelo portão ligasse para o Sgt Adj-of-dia e confirmasse a sua liberação; Que após a
descoberta do furto da arma, foi chamado para retornar ao quartel. Lá chegando ele próprio
disponibilizou seu celular ao Capitão CASTRO e fez prints das ligações, mensagens e audios
para o referido oficial. que não tem nada a desabonar contra as testemunhas. que após isso
sofreu perseguição e muita pressão no quartel (...).". (Grifos nossos.)
Na ocasião, o Réu Cb Aer FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO (absolvido) disse que:
"por volta das 22h do dia anterior ao furto MATEUS NUNES pediu para fazer a rendição
no lugar do depoente, bem como armar e desarmar o pessoal, pois provavelmente viu o
cansaço desse graduado, pois já tinha feito várias rendições seguidas. Informou que a
iniciativa partiu de MATEUS NUNES, no sentido de fazer as rendições no período de
4h as 6h, no que foi autorizado pelo depoente; que o depoente ficou dormindo enquanto
o S2 MATEUS NUNES fazia a rendição, armava e desarmava o pessoal; Disse que só não
recebeu o armamento do S2 DELEON, que quem recebeu foi o S2 MATEUS NUNES.
Mas do restante das sentinelas, o depoente recebeu. Que logo depois de MATEUS NUNES
receber a arma de DELEON, foi buscá-lo no portão sul para a rendição. Lá chegando, MATEUS
NUNES pediu a chave da Armaria ao depoente e retornou para o Setor de Armas
sozinho numa viatura e o depoente retornou algum tempo depois em outra. Disse
que, quando chegou na Armaria, o DELEON estava do lado de fora do setor,
acreditando que já desarmado. Informou que não se recordava de ter visto DELEON
entrar na armaria ou escutado ele indicar onde estava pendurada a arma ou que não
se lembrava dele ter lhe mostrado a arma por ocasião da devolução. Disse que entrou
na armaria por volta das 6h, mas não checou "arma por arma", devido ao movimento de
militares naquela hora, mas, verificou as caixas superficialmente e, aparentemente, estava
tudo lá. Que fez a rendição dos militares por volta de 6h, depois fechou a armaria e
todos foram ao rancho. Que, quando retornou do rancho, abriu a armaria, o pessoal
entregou as armas e o depoente colocou a chave na sala do Adjunto ao Oficial de Dia, que
também era a mesma sala do próprio Oficial de Dia. Que o depoente detinha a chave da
armaria e quando esta não estava com ele, ficava pendurada num prego na sala do Adjunto ao
Oficial de Dia; Posteriormente, pediu para MATEUS NUNES o levar ao portão sul, onde
era o responsável. Que quem abriu a armaria às 8h foi o SO GUANABARA. Que, por
volta da 8h 20min, chegou a rendição lá no portão sul, ocasião em que lhe
informaram que tinha sumido uma arma, quando o depoente retornou a área norte, todos
já estavam em forma e os oficiais fazendo perguntas. Que sofreu revista ao sair do
quartel. Quando foi sentida a falta do armamento, tanto MATEUS NUNES, como CLAUDIO
PEQUENO já não estavam mais no quartel". (Grifos nossos.)
As testemunhas arroladas pelo MPM confirmaram, em Juízo, as acusações contidas na Denúncia. Na
oportunidade, declararam o seguinte:
- SO ADRIANO GUANABARA FERREIRA LÚCIO:
"(...) Disse que foi ele quem deu falta da arma. Que o S1 DELEON foi armar e viu que o coldre
estava vazio. Que foi informado que as suspeitas recaíram sobre os dois soldados
acusados porque ambos saíram mais cedo do serviço. Que o PEQUENO havia se
apresentado para o depoente, perguntando se poderia ir embora. Que o PEQUENO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
estava detido e não estava sob sua responsabilidade e sim sobre a responsabilidade do GSD
sargento de dia, mas lá na guarda onde o depoente estava, o PEQUENO comparecia apenas
para responder ao pernoite. Disse que, como já havia comprido o último pernoite no dia
anterior, naquela guarda o pequeno não devia mais nada e foi isso que disse a este detido.
Que a chave era de responsabilidade do cabo armeiro e quando não ficava com ele,
era guardada num prego na sala do oficial de dia. Que sempre ficava alguém nessa sala.
Que MATEUS NUNES deixou ele na bandeira, depois no rancho e retornou sozinho
para fazer a rendição, por volta das 5:30 ou 5:40. Que cada soldado recebia uma pistola
no material bélico. Quando não estava "na hora" devolvia o armamento na armaria e ao
retornar para a hora, pegava de volta o mesmo armamento na armaria antes de assumir o
posto de sentinela.". (Grifos nossos.)
- S2 ESDRAS DELEON DA SILVA:
"(...) que ficou sabendo do sumiço da arma quando chegou na armaria para se armar para o
serviço e a sua pistola não estava lá; que terminou o último serviço de 4h às 6h,
seguindo direto para o rancho; que antecipou o seu desarmamento cerca de 10
minutos antes. Que, quem fez a rendição, abrindo a armaria para retirar o
armamento do depoente foi o ex-S2 MATEUS NUNES, sem que o Cb FERNANDO
MOREIRA estivesse presente seja na rendição, seja por ocasião do desarmamento (...)
que não era comum, em 1 ano e 3 meses que tem de FAB, a rendição ser realizada
pelo motorista de dia, tendo o depoente, inclusive, estranhado tal fato, pois já tirou
muitos serviços de sentinela; que a rendição sempre foi realizada pelo Cabo-da-
Guarda. No quarto de-hora das 4h, quem armou o depoente foi o ex-S2 MATEUS
NUNES, sendo o motorista de dia MATEUS quem também o desarmou às 6h (...) que
sabe que as suspeitas recaíram sobre o ex-S2 MATEUS NUNES porque estava com a chave da
armaria, armando e desarmando todo mundo;". (Grifos nossos.)
- S2 EMERSON HENRIQUE LIMA SILVA:
"(...) que a suspeita recaiu sobre o ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO porque, certa vez, na
hora do rancho, por volta das 17h30min, ele comentou que "estava cheio de pane" e
que, antes de sair do quartel, pegaria uma arma; que a "pane" a que o acusado se
referia eram as punições que recebera; que a maior parte das punições do ex-S2 CLÁUDIO
PEQUENO era por descumprimento de ordem; que, no momento do comentário, estavam
na viatura, além do depoente, SILVA JÚNIOR, EDUARDO e DAVID e, quem estava
dirigindo a viatura era o motorista-de-dia,ex-S2 MATEUS NUNES; que a sala da armaria
era pequena, com armário, no qual todos abriam, colocavam as suas armas e saiam; que, após,
o portão e o cadeado daquela sala eram fechados; que, para acessar a sala da armaria,
passava apenas por uma grade e o armário não tinha chave; que o armário era do tipo de
vestiário; que cada um já colocava a sua arma em um local em que soubesse na hora de pegar
na próxima rendição; que todas as armas cabiam naquele armário; (...)". (Grifos nossos.)
S2 EDUARDO DA SILVA FERREIRA JÚNIOR:
"(...) quando estava voltando, na viatura, para o rancho, à noite, entre as 18h00 e
18h30, o ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO disse que 'não tinha mais nada a perder e que só
sairia de lá quando roubasse o armamento'; que o ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO, apesar
de punido, foi para o Corpo da Guarda, tendo ficado por lá; que as suspeitas também
recaíram sobre o ex-S2 MATEUS NUNES, porque este teria pedido ao Oficial de Dia
para que o ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO saísse mais cedo, tendo conseguido a
autorização e o levado até o Portão da Base na viatura; que ex-S2 MATEUS NUNES
voltou, disse que já tinha sido rendido e após devolver a viatura pegou sua moto e também foi
embora; que a saída do ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO deveria ter acontecido quando o
próximo Oficial-de-Dia assumisse o serviço, mas, com o pedido do ex-S2 MATEUS

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
NUNES, CLÁUDIO PEQUENO saiu antes; que não era comum o motorista-de-dia levar
os militares que tinham acabado o serviço até o Portão; que todos seguem a pé,
(...)". (Grifos nossos.)
A Defesa do ex-S2 MATEUS NUNES não apresentou rol de testemunhas.
Já as testemunhas apresentadas pela Defesa do ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO, ao serem ouvidas, afirmaram que ele
era um militar padrão, mas que, após esses fatos, passou a ser perseguido no quartel, sendo muitas vezes
punido sem necessidade.
Esses relatos, aliados ao Laudo Técnico de Avaliação, que atribuiu à res furtiva o valor de R$ 2.787,46 (dois mil,
setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), não deixam dúvidas acerca da materialidade do
delito (evento 45 - doc. 82 - proc. 7000216-03.2018.7.07.0007).
Embora as nobres Defesas tenham se debruçado na tentativa de demonstrar que os Réus não foram os autores
do delito, entendo que melhor sorte não lhes assiste. Apesar de os Acusados tenham negado a autoria da
empreitada criminosa, verifica-se dos depoimentos acima transcritos que as provas obtidas na instrução
processual, em especial as testemunhais, não lhes são favoráveis e que suas versões sobre o ocorrido são
cheias de contradição e desarmonia com o que foi apurado.
Com relação à conduta perpetrada pela ex-S2 MATEUS NUNES, tem-se os seguintes fatos: ele estava escalado
como motorista-de-dia e passou parte da noite jogando dominó com o ex-S2 CLAUDIO PEQUENO, que cumpria
sua detenção em lugar indevido, no alojamento dos motoristas. Resolveu, então, se oferecer para ajudar o
Cabo-de-Dia FERNANDO MOREIRA, a partir das 4h, na função de armar e desarmar, e de realizar a rendição dos
militares nas trocas de turno.
Nesse ponto, compete destacar que diversos militares, ao prestarem depoimento em Juízo, disseram ter
estranhado o fato de o ex-Sd MATEUS, que estava escalado como motorista-de-dia, estar armando os militares,
pois essa função competia tão somente ao Cabo-de-Dia. Embora o Cabo FERNANDO tenha sido absolvido por
ausência de provas acerca de sua participação no crime, sua postura não deixa de ser reprovável, pois atribuiu
a um Soldado a função que lhe competia, favorecendo a ocorrência da subtração do armamento.
Contudo, não existem divergências nos autos sobre o fato de que a arma que desapareceu da OM foi
justamente a acautelada ao Sd DELEON, o único militar que foi desarmado pelo ex-S2 MATEUS NUNES.
Conforme se apurou, a chave da Armaria estava em sua posse indevida e foi entregue ao Cb FERNANDO depois
do desarmamento do Sd DELEON. Contudo, em nova conduta relapsa, o Cabo FERNANDO procedeu à rendição
do referido Soldado sem conferir se a devolução havia de fato ocorrido e se a arma estava em seu devido
lugar.
Conforme se observa dos autos, foi nesse intervalo de tempo que o armamento desapareceu (em torno das
5:50h da manhã), pois a Armaria só foi novamente aberta para o quarto-de-hora das 8h, ocasião em que o SO
GUANABARA, ao fazer o armamento dos militares, se deparou com o sumiço da pistola que havia sido
acautelada ao Sd DELEON.
Outra situação que chama a atenção é que, além de o ex-Sd MATEUS ter se oferecido para ajudar o Cb
FERNANDO com a rendição dos militares, foi ele também quem sugeriu ao Sd DELEON que desarmasse cerca
de 10 (dez) minutos mais cedo (era para ter desarmado às 6h, mas desarmou em torno de 5:50h), e também
se ofereceu para conduzir o ex-Sd PEQUENO à saída da OM. Cumpre ressalvar que, embora o Acusado MATEUS
tenha dito que foi o Adjunto do Oficial-de-Dia quem solicitou que ele desse carona ao ex-Sd PEQUENO, sua
versão foi isolada das outras apuradas nos autos, as quais relatam que foi justamente ele quem se ofereceu
para conduzir o Sd PEQUENO à saída da OM.
Com relação ao ex-Sd CLAUDIO PEQUENO, verifica-se que sua versão também é frágil e contrária aos
elementos de prova juntados aos autos. Conforme se apurou, o ex-Sd CLAUDIO PEQUENO pediu para cumprir a
punição no alojamento dos motoristas, e não dos Soldados, como seria devido, e lá permaneceu jugando
dominó, inclusive com o ex-Sd MATEU NUNES, por um período da noite. Ademais, solicitou ao Adjunto do
Oficial-de-Dia para sair mais cedo (frise-se que a suspeita inicial recaiu sobre os Réus justamente porque foram

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
os únicos militares que saíram mais cedo da OM), sendo conduzido, também pelo ex-S2 MATEUS NUNES, à
saída da OM em que não havia rotina de revista (outro procedimento irregular, pois o motorista da viatura não
deveria utilizá-la para levar o militar à saída).
Corroborando esses fatos, tem-se a informação prestada pelos militares, em seus depoimentos, de que o ex-S2
CLÁUDIO PEQUENO, em certa ocasião, teria manifestado o desejo de subtrair uma arma da FAB, uma vez que,
como não seria reengajado por causa das suas sucessivas punições disciplinares, se vingaria daquela Força. A
afirmação foi ouvida pelos S2 EMERSON HENRIQUE LIMA SILVA e S2 EDUARDO DA SILVA FERREIRA JÚNIOR,
cabendo ressaltar que nenhuma das referidas testemunhas tinha qualquer desavença com o ex-S2 CLÁUDIO
PEQUENO.
Por fim, a autoria delitiva fica ainda mais patente a partir dos Laudos Periciais realizados pelo Instituto de
Criminalística Prof. ARMANDO SAMICO, referentes à análise dos dados dos telefones celulares dos Réus (evento
45 - docs. 74/75- proc. 7000216-03.2018.7.07.0007).
O Laudo nº 39.252/2018 encontrou os seguintes registros no celular do então S2 MATEUS NUNES (evento 45 -
doc. 74 - proc. 7000216-03.2018.7.07.0007):
"(...) 5.3. 22/10/2018 - Pesquisa por "como não restaurar as conversas do WhatsApp": Às
19h47min o usuário do aparelho pesquisou no YouTube pelo termo "como não restaurar as
conversas do WhatsApp".
Em seguida, a partir do resultado da pesquisa anterior, o usuário assistiu a vídeos que ensinam
a apagar da memória interna do aparelho as mensagens do WhatsApp.
5.4. 22/10/2018 - Pesquisa por "revólver 38 taurus bulldog preço".
5.5. 24/10/2018 - Pesquisa por "como sumir com dados de chip telefônico". 5.6. 25/10/2018 -
Instalação do WhatsApp e demais aplicativos. O WhatsApp e diversos aplicativos foram
instalados em 25/10/2018, por volta das 15 horas, de forma que dados desses aplicativos
anteriores a esse dia foram possivelmente apagados (....)
5.9. 26/10/2018 - 00h15m - Mensagens excluídas de/para "Guilherme Óleo": Diversas
mensagens de WhatsApp com o contato "Guilherme Óleo",(81) 98660-3560, foram
manualmente excluídas por ambos interlocutores. A conversa ocorreu entre 00h15m e
00h23m. (...)"
Já o Laudo nº 39.303/2018 apontou os seguintes registros no celular do então Sd CLAUDIO PEQUENO (evento
45 - doc. 5- proc. 7000216-03.2018.7.07.0007);
"(...) 5.11. 22/10/2018 - 07h32min: o usuário do aparelho pesquisou no Google pelo termo
"pena para roubo de arma bélica". Em seguida, a partir do resultado da pesquisa anterior, o
usuário visita o site com título "Furto de armamento bélico".
5.13 26/10/2018 Reinstalação do WhatsApp (...)"
Ora, não há que se falar que tantos elementos de prova sejam meras ilações ou fatos isolados e sem
fundamento para uma condenação. Bem consignou a Sentença, ao analisar a conduta dos Réus após a
descoberta do sumiço do armamento, fundamentos que adoto como razões de decidir:
"(...) Mais uma vez, o ex-S2 MATEUS NUNES ficou sozinho na armaria, após o S2 DELEON deixar
a sua pistola de serviço, por, pelo menos, 10 (dez) minutos; pediu para sair antes do horário
previsto e, no dia seguinte, empreendeu pesquisas sobre como apagar conversas no aplicativo
WhatsApp e como apagar registros de conversas do chip do seu telefone celular, além de
realizar pesquisas sobre arma de fogo. O despertar do interesse pelo assunto por parte do ex-
S2 MATEUS NUNES, logo após o dia do desaparecimento da pistola, aliado às circunstâncias
fáticas já narradas, só corroboram para a definição da autoria delitiva, porque voltados a tentar
esconder o destino que dera à res furtiva. O ex-S2 MATEUS NUNES, ao negar a autoria delitiva,
apenas disse que, após o S2 DELEON assinar o termo, saiu com ele, deixando o Cb FERNANDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
MOREIRA na armaria com a respectiva chave, sem nada mencionar sobre o intervalo em que o
S2 DELEON se ausentara para pegar o seu material de higiene pessoal. (...)"
..................
"(...) Portanto, apenas 24 horas após a subtração da pistola, tendo saído do CINDACTA III sem
se submeter à revista pessoal e após ser conduzido até o Portão pelo S2 MATEUS, o então S2
CLÁUDIO PEQUENO, preocupado em ser descoberto, pesquisou sobre as consequências penais
do seu ato.
No ponto, cabe a reflexão de que não parece razoável supor que alguém, cônscio da sua
inocência, pesquisará acerca das consequências penais de um crime que acabara de ocorrer, a
menos que este alguém estivesse com receio de que sua participação na empreitada criminosa
fosse descoberta. Veja-se que a referida pesquisa na rede mundial de computadores não se
deu após a conclusão do IPM, mas, sim, no dia seguinte ao dia do furto.
Ademais, de acordo com o mencionado Laudo Pericial, no mesmo dia em que fora interrogado,
por ocasião do IPM, em 26 OUT 18, o ex-S2 CLÁUDIO PEQUENO reinstalou o aplicativo do
WhatsApp, apagando, com tal procedimento, todo o teor das conversas até então travadas.
Logo, restou plenamente demonstrado que o S2 MATEUS NUNES, se valendo da facilidade que
conquistou pela flexibilização da rotina admitida pelo Cabo-da-Guarda, subtraiu da armaria da
Área Norte do CINDACTA III, a pistola modelo PT - 92, calibre 9 mm, número de série MA00628,
carregador bifilar para 15 (quinze) cartuchos, 15 (quinze) cartuchos 9 mm, lote CBC - 34 - 4
TRIM/15, entregando-a ao S2 CLÁUDIO PEQUENO para que a retirasse da esfera de domínio da
Administração Militar, uma vez que, de forma engendrada e envolvente conseguiu que o SO
GUANABARA autorizasse, não só a liberação do militar punido S2 CLÁUDIO PEQUENO, mas
também que o motorista-de-dia S2 MATEUS NUNES o levasse na viatura de serviço diretamente
para o Portão Principal, antes de ser submetido à revista pessoal, o que possibilitou a posse
pacífica do armamento subtraído.(...)"
Do exposto, não há como prosperar os argumentos apresentados pelas Defesas dos Acusados, no sentido de
que não teria sido comprovada a autoria do delito. Ao contrário, entendo que o conjunto de provas
apresentado nos autos é suficientemente harmônico e robusto para a manutenção da Sentença condenatória.
Em decorrência, também não se deve falar em aplicação do Princípio do in dubio pro reo e da não
culpabilidade, ou em error in judicando por parte do Juízo a quo, haja vista não ter restado demonstrada
qualquer avaliação equivocada sobre os fatos e provas, ou de aplicação indevida do direito penal militar.
Deve-se frisar, ainda, que a insistência da Defesa acerca da suposta perseguição que o então Sd PEQUENO
teria sofrido após o ocorrido em nada tem a ver com os presentes autos, justamente porque se trata de
situação posterior à ora analisada.
Há de se ressaltar que, ainda que não existam testemunhas oculares da subtração, a maioria esmagadora dos
casos de furto acontece de forma oculta, longe dos olhos do público. O agente, quando intenta subtrair coisa
alheia móvel, espera a melhor oportunidade para que sua ação não seja notada, a fim de garantir o êxito de
sua empreitada. E não foi diferente no presente caso, motivo pelo qual não há testemunhas do momento exato
do furto.
Acerca do argumento Defensivo de que as provas carreadas aos autos não passariam de meros indícios, mais
uma vez, friso minha discordância, haja vista que os elementos de prova carreados aos autos (Laudo de
Avaliação, Laudos dos celulares, depoimentos das testemunhas), são fortes o suficiente para embasar a
condenação.
Ademais, ainda que se tratasse apenas de indícios, o Código de Processo Penal Militar atribui a eles valor
probante, ao assim dispor:
Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Requisitos
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios,
ou com as provas diretas colhidas no processo.
Logo, conforme se infere, os indícios juntados estão em harmonia e apresentam, de fato, relação de
causalidade bastante próxima com os fatos, possuindo, assim, valor probante suficiente para embasar a
condenação dos Apelantes.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREVENÇÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA FUNCIONAL (ART. 83 DO CPP). NECESSIDADE DE DECISÃO MERITÓRIA DO
ÓRGÃO PREDECESSOR. SÚMULA Nº 706 DO STF. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA
INDICIÁRIA. LEGITIMIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. 1. A prevenção não
constitui critério de fixação da competência funcional no processo penal (art. 83 do CPP)
quando o órgão predecessor na análise de ato do processo, ou medida a ele relativa, não
profere decisão de mérito, apta a demonstrar pré-compreensão acerca da materialidade do
delito ou de sua autoria. Precedente: RE 88417, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira
Turma, julgado em 24/04/1979. 2. A incompetência resultante de inobservância da
competência funcional por prevenção é relativa, consoante remansosa jurisprudência da Corte
(HC 103226, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012; HC
103510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/11/2010). Súmula nº
706 do STF: "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por
prevenção ". 3. A força instrutória dos indícios é bastante para a elucidação de fatos,
podendo, inclusive, por si própria, o que não é apenas o caso dos autos, conduzir à
prolação de decreto de índole condenatória, quando não contrariados por
contraindícios ou por prova direta. Doutrina: MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica
das provas em matéria criminal. Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda Editora, 2009, p.
236; LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott.
Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova penal: doutrina e
jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 90-91. Precedentes: AP 481,
Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC nº 111.666, Relator: Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062, Relator: Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, julgado em 06/10/2009. 4. A competência originária do Supremo Tribunal
Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102,
inciso I, alíneas "d" e "i", da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não
está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso,
excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. In casu, o paciente foi
condenado, em sede de apelação, à pena de 14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 86 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 148 (sequestro), 157, incisos I e II
(roubo exercido com emprego de arma e concurso de pessoas), e 250, incisos I, II e III
(incêndio), todos do Código Penal. O impetrante alega que: (i) há ilicitude na decretação da
quebra de sigilo telefônico e fiscal; (ii) o decreto condenatório se baseou apenas em elementos
indiciários; (iii) o órgão julgador da apelação era incompetente. 6. A competência do órgão que
apreciou a apelação foi fixada pela Resolução nº 10/2005 do Tribunal de Justiça do Paraná, que,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
ante a extinção do Tribunal de Alçada, ratificou a competência da 4ª Câmara Criminal para a
apreciação do recurso em apreço. 7. A nulidade em face da inobservância das regras de
prevenção é de cariz relativo, a exigir demonstração de prejuízo e tempestiva alegação, nos
termos da Súmula nº 706 do STF. 8. O decreto condenatório não traduz julgamento com base
apenas em indícios, visto assentar que "inexistem quaisquer dúvidas sobre a responsabilidade"
do paciente, pois "denota-se que a prova circunstancial guarda absoluta corroboração com a
coletada na instrução judicial". 9. A quebra do sigilo telefônico e bancário do paciente, in casu,
foi precedida de regular autorização judicial, conforme consignado pelas instâncias inferiores.
10. A instauração de inquérito policial, procedimento cujo controle é constitucionalmente
conferido ao Ministério Público (art. 129, VII, CRFB), afasta a alegação de extrapolação das
atribuições do parquet. 11. Ordem extinta sem resolução de mérito por inadequação da via
eleita". (STF - HC 97781, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, publicado DJe-051 de 17/3/2014). (Grifos nossos.)

"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §
4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS
ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR
DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO
DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº
11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1.
O § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena
nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons
antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2.
Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à
atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como
visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade
delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de
utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência
do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a
prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada,
que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale
Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC
96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213
DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o
julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo
penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas,
concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A
criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo,
motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de
violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX,
da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva.
6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão de
grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela
dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias
motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e
a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de
maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e
os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da
referida minorante. 8. Ordem denegada". (STF - HC 111666, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 08/05/2012, publicado DJe-100 de 23/5/2012). (Grifos nossos.)
Da mesma maneira se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 244-A, § 1º, DO ECA. PROVA
INDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. O dissídio jurisprudencial, para que seja caracterizado, exige que, em situações fáticas
idênticas, tenha havido a divergente interpretação do mesmo dispositivo de lei federal, o que
não ocorre no caso concreto, em que não há a referida similitude, uma vez que o julgado
recorrido e o paradigma avaliaram questões de fato diferentes.
2. Em se tratando de crime cometido por omissão, a explicitação do nexo de causalidade
consiste na demonstração do fato de que o agente, embora sabendo da conduta ilícita e
possuindo obrigação e condição de impedir seu resultado, concordou com a sua realização, por
meio de sua inação.
3. Situação em que a Corte de origem, não apenas em razão da condição de administrador dos
motéis, mas também por meio de outros elementos de convicção, entendeu que o agravante
tinha conhecimento da exploração da prostituição de menores que era realizada nos
estabelecimentos sob sua responsabilidade e assentia na ocorrência dessas práticas.
4. Uma sucessão de indícios e circunstâncias, coerente e concatenadas, podem
ensejar a certeza fundada que é exigida para a condenação (REsp n. 130.570/SP,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 6/10/1997).
5. Para rever se, no caso concreto, os indícios seriam coerentes e veementes, de forma a
autorizar um juízo de certeza acerca da culpabilidade do agravante, seria necessária uma
análise do seu conteúdo, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram as práticas
delitivas, providência vedada em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental improvido". (AgRg no Ag 1206993/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 13/03/2013). (Grifos nossos.)

"PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA
INDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO DE MATERIAL
PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA.
1. Se a sentença, bem articulando os fatos postos no processo e atendendo aos requisitos do
art. 381, do CPP, conclui pela condenação do réu, não há falar em falta de fundamentação e,
muito menos, violação ao art. 93, IX, da CF/88.
2. Vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o
qual o magistrado, desde que, fundamentadamente, pode decidir pela condenação,
ainda que calcada em indícios veementes de prática delituosa.
3. Nos moldes em que delineada a controvérsia, está-se, na verdade, pretendendo revolver
material fático-probatório, intento não condizente com a via angusta do habeas corpus.
4. Ordem denegada". (HC 15.736/MG, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA,
julgado em 03/04/2001, DJ 23/04/2001, p. 189). (Grifos nossos.)
Esta Corte possui o mesmo entendimento:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO
CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PEDIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DEFERIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Sentença prolatada pelo Juízo. Amolda-se à figura típica da
receptação dolosa a conduta de militar que adquire aparelho smartphone ofertado,
supostamente, por militar de outra OM, e oculta em proveito próprio e de terceiro, quando o
acusado tinha pleno conhecimento de que à época da aquisição, a res havia sido subtraída de
outro colega de farda. A harmonia entre os depoimentos do ofendido, os testemunhos
e as provas documentais são suficientes para a configuração da autoria e para
embasar o decreto condenatório, em conformidade com o sistema do livre
convencimento motivado. Precedentes do STM. Apelo ministerial provido. Decisão por
maioria". (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n.º 7000013-52.2021.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
21/05/2021, Data de Publicação: 23/06/2021). (Grifos nossos.)
Com base no sistema do livre convencimento motivado, entendo, portanto, lastreado em toda a argumentação
e análise dos fatos expostos anteriormente, que as provas carreadas aos autos são harmônicas e robustas o
suficiente para a comprovação da autoria do delito, não havendo reparo a ser feito na Sentença vergastada.
O estelionato-furto está previsto no art. 303, § 2º, do CPM, e assim dispõe:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de
que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
Trata-se de crime funcional, que consiste na subtração ou desvio, mediante abuso de confiança, de dinheiro ou
coisa móvel pública, para proveito próprio ou alheio, por funcionário ou militar que, pela facilidade
proporcionada por essas qualidades funcionais, lhes tenha acesso, ainda que indevidamente. É imprescindível,
dessa maneira, que o agente tenha a condição de funcionário ou militar, sem a qual desaparece o crime,
embora nesta situação subsista intacto o delito de furto. No delito de peculato, o sujeito não detém a posse da
coisa móvel, pública ou particular, mas a sua posição de funcionário público lhe proporciona uma condição
favorável para a subtração do bem.
Logo, a conduta praticada pelos Acusados está devidamente subsumida ao tipo penal em apreço, estando
presentes todos os seus elementos do tipo.
Nas Razões apresentadas, a Defesa do Réu MATEUS NUNES requer, de forma alternativa, a desclassificação do
tipo penal ou, ainda, a extinção da punibilidade "em virtude de uma possível reparação de dano", ou, por fim, a
aplicação da pena base e do sursis. Contudo, tais pedidos (que constam nas fls. 7/8 do referido recurso) estão
desacompanhados de qualquer fundamentação.
A Defesa limita-se a requerer, caso não seja atendido o pleito de absolvição do Apelante pela aplicação do
Princípio do in dubio pro reo, a "desclassificação do tipo penal". Contudo, além de não motivar o referido
pedido, sequer se desincumbe de indicar para qual delito seria a desclassificação pretendida.
Da mesma maneira, sobre o requerimento de extinção da punibilidade, a Defesa apenas consigna:
"5. DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 16:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239f5a440
Há de se observar; dos feitos na conduta do tipo em questão, em sua maioria são arquivados
por conta do enquadramento da conduta do policial militar como peculato, o que viabiliza a
aplicação do benefício da extinção da punibilidade, em virtude da uma possível reparação
do dano".
Conforme se verifica, tal pleito defensivo está totalmente desassociado dos presentes autos e, inclusive, cita a
situação de "policial militar" e de uma "possível reparação do dano", situações que não possuem qualquer
correlação com os fatos ora tratados, razão pela qual sequer pode ser conhecido.
De outra monta, os pedidos sobre a aplicação da pena-base e da suspensão condicional da pena também não
podem ser atendidos, pois, além de estarem desacompanhados de qualquer fundamentação, não possuem
embasamento legal. Isso porque a sanção aplicada aos Réus já foi a mínima prevista para o tipo legal (3 anos).
Ademais, esse patamar de pena ultrapassa o limite previsto no art. 84, caput, do CPM, que estabelece a
possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena aos delitos de "pena privativa de liberdade não
superior a 2 (dois) anos".
Assim, por tudo o que foi trazido aos autos, verifico que as provas testemunhal e documental, representando
um conjunto probatório suficientemente harmônico, estão aptas a criar um juízo de convencimento a fim de
lastrear a manutenção do decreto condenatório em desfavor dos Apelantes, como bem fez o Colegiado a quo.
Estando provadas a autoria e a materialidade delitivas e devidamente motivadas as condenações impostas aos
Réus, não merece reparo a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação interpostos pelas
Defesas constituídas dos ex-Sds Aer CLÁUDIO VÍTOR DE BARROS MELO PEQUENO e MATEUS NUNES DA
SILVA para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.